Tribunal: STM
Processo: 7000471-35.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. CRIMES. INJÚRIA REAL. ART. 217 DO CPM. LESÃO CORPORAL LEVE. ART. 209 DO CPM. PRÁTICA DE TROTE NO INTERIOR DE OM. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NULIDADE DA CONFISSÃO PARCIAL FIRMADA NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR (FATD). NULIDADE DAS DECLARAÇÕES FEITAS AO CAPITÃO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. PRÁTICA DE CONDUTAS DELIBERADAS. INTENTO DELITIVO. CRIMES PERPETRADOS. ARCABOUÇO PROBANTE SUFICIENTE. CONDENAÇÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PENA EM CONCRETO. ART. 123, INCISO IV. ART. 125, INCISO VII E § 3º E ART. 133. TODOS DO CPM. PROVIMENTO PARCIAL. MAIORIA.
Não prospera a preliminar de ausência de interesse recursal do MPM mormente quando estiver em prisma a alegação de prescrição antecipada ou virtual. Preliminar de ausência de interesse recursal rejeitada. Unanimidade.
Consabido que a entrega do Formulário de Apuração de Transgressão Disciplinar (FATD) ao militar que pratica transgressão disciplinar, violando regras e condutas legais que disciplinam a ética, a moral e a boa conduta dos defensores da Pátria, é um procedimento normal e necessário no ambiente da caserna, sobretudo para a manutenção da ordem e disciplina. Portanto, descabe falar em nulidade praticada em virtude dessa prática, desde que esteja dentro da legalidade. Preliminar de nulidade parcial firmada no âmbito do procedimento de apuração de transgressão disciplinar rejeitada. Unanimidade.
Como é cediço, não há que se falar em nulidade de atos produzidos na fase investigativa, uma vez que não se trata de atos judiciais e, sim, de atos administrativos. Preliminar de nulidade das declarações feitas ao Capitão rejeitada. Unanimidade.
O Código Civil Brasileiro proíbe atos que violem os bons costumes, incluindo a disposição do próprio corpo. As condutas dos Acusados violaram os usos e costumes militares e sociais, bem como a ética e o pundonor militares.
No caso dos autos, não se está lidando apenas com a perpetração de crimes de Lesões Corporais. Os ferimentos foram resultado de ações destinadas a humilhar as vítimas, que eram militares recém-promovidos, dentro do contexto do "trote" ou "pacote". Esse ritual de passagem inadmissível, violento e repulsivo não deve ser tolerado ou considerado como uma simples "brincadeira".
No que diz respeito ao delito previsto no art. 217 do CPM (injúria real), tem-se como certo de que é aviltante, tanto em termos de natureza quanto de método, agredir um homem ao fazê-lo deitar de bruços e atacar suas nádegas. É igualmente degradante empregar as próprias mãos, chinelos e cintos para infligir tais agressões na presença de outros militares. É evidente que tais atos de violência atingem a honra subjetiva das vítimas, levando-as a se sentirem naturalmente humilhadas e diminuídas.
No tocante ao delito de Lesão Corporal Leve (art. 209, caput, do CPM), esta restará configurada quando, a partir dos danos físicos praticados contra os Ofendidos, no contexto das atividades militares, a prova da prática desse delito restar comprovada por depoimentos das testemunhas, dos Ofendidos e pelo exame de corpo de delito.
Estabelecida a reprimenda em grau de recurso, deve-se verificar a ocorrência da prescrição com base na pena em concreto, a qual deve ser declarada de ofício, caso transcorrido lapso temporal suficiente para a sua constatação entre os marcos interruptivos legalmente previstos.
Considerando que, em se tratando de concurso de crimes, a prescrição é referida à pena de cada crime considerado individualmente; houve, no caso em análise, o advento da prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa, com fulcro nos arts. 123, IV e 125, inciso VII, bem como nos seus parágrafos 1º, 3º e 5º, incisos I e II, do CPM. Prescrição da pretensão punitiva retroativa reconhecida.
Apelo do Ministério Público Militar provido parcialmente. Julgamento por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
03/10/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000471-35.2022.7.00.0000/RS
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: RUAN LUIZ DA CONCEIÇÃO
ADVOGADO(A): JOSÉ EDILSON DA CUNHA FONTENELLE NETO (OAB SC45658)
APELADO: RONY CARLOS LUCIANO
ADVOGADO(A): JOSÉ EDILSON DA CUNHA FONTENELLE NETO (OAB SC45658)
APELADO: ROGER PATRICK TERRES
ADVOGADO(A): JOSÉ EDILSON DA CUNHA FONTENELLE NETO (OAB SC45658)
APELADO: RAFAEL BUTZEN
ADVOGADO(A): ORACLIDES DA SILVA PACHECO (OAB SC40943)
APELADO: PAULO VITOR VANROO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: ORIAS ULINSKI SIQUEIRA
ADVOGADO(A): ORACLIDES DA SILVA PACHECO (OAB SC40943)
APELADO: MARCELO HENRIQUE LUNGER
ADVOGADO(A): JOSÉ EDILSON DA CUNHA FONTENELLE NETO (OAB SC45658)
APELADO: LUCAS EDIMON DA SILVA
ADVOGADO(A): JOSÉ EDILSON DA CUNHA FONTENELLE NETO (OAB SC45658)
APELADO: LUCAS CORDEIRO NERIS
ADVOGADO(A): JOSÉ EDILSON DA CUNHA FONTENELLE NETO (OAB SC45658)
APELADO: JOSE DONIZETI LOPES JUNIOR
ADVOGADO(A): ORACLIDES DA SILVA PACHECO (OAB SC40943)
APELADO: JONATHAN NATIVIDADE
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: JOELSON FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): JOSÉ EDILSON DA CUNHA FONTENELLE NETO (OAB SC45658)
APELADO: HELITON JONAS DOS SANTOS DE JESUS
ADVOGADO(A): JOSÉ EDILSON DA CUNHA FONTENELLE NETO (OAB SC45658)
APELADO: ELTON JHON MARCOLLA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: DEJAIR CRISANTO LUZECKI
ADVOGADO(A): ORACLIDES DA SILVA PACHECO (OAB SC40943)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:

PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO, INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL
REALIZADA NO PERÍODO DE 15 A 18 DE MAIO DE 2023, APÓS O RETORNO
DE VISTA DO MINISTRO LEONARDO PUNTEL, O TRIBUNAL PLENO, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR AS PRELIMINARES ARGUIDAS PELA
DEFESA, DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL; DE NULIDADE DA
CONFISSÃO PARCIAL FIRMADA NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO DE
APURAÇÃO DE TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR (FATD); DE NULIDADE DAS
DECLARAÇÕES FEITAS AO CAP LEONEL; E NO MÉRITO, POR MAIORIA,
DECIDIU DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO MINISTERIAL, PARA,
REFORMANDO A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, CONDENAR OS ACUSADOS
ROGER PATRICK TERRES, RUAN LUIZ DA CONCEIÇÃO, RONY CARLOS
LUCIANO, LUCAS CORDEIRO NERIS, JOELSON FERREIRA DOS SANTOS,
HELITON JONAS DOS SANTOS DE JESUS, LUCAS EDIMON DA SILVA,
MARCELO HENRIQUE LUNGER, ORIAS ULINSKI SIQUEIRA, ELTON JHON
MARCOLLA, JOSÉ DONIZETI LOPES JUNIOR E DEJAIR CRISANTO LUZECKI,
COMO INCURSOS NOS DELITOS PREVISTOS NOS ARTS. 209, "CAPUT", E 217,
DO CPM, COM A CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTO NO ART. 218, IV,
À PENA DE 1 (UM) ANO E 2 (DOIS) MESES DE DETENÇÃO, COM O
BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, MEDIANTE A
OBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 626 DO CPPM,
EXCETUANDO-SE A ALÍNEA "A", ALÉM DO COMPARECIMENTO
TRIMESTRAL NA SEDE DO JUÍZO DE EXECUÇÃO, FIXANDO, AINDA, O
REGIME ABERTO PARA O CASO DE CUMPRIMENTO DE PENA E
CONCEDENDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE; E TAMBÉM
CONDENAR OS ACUSADOS JONATHAN NATIVIDADE, PAULO VÍTOR
VANROO E RAFAEL BUTZEN, COMO INCURSOS NOS DELITOS PREVISTOS
NOS ARTS. 209, "CAPUT", E 217, DO CPM, POR 3 (TRÊS) VEZES, EM
CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71 DO CP), À PENA DE 1 (UM) ANO, 5
(CINCO) MESES E 18 (NOVE) DIAS DE DETENÇÃO, COM O BENEFÍCIO DO
"SURSIS" PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, MEDIANTE A OBSERVÂNCIA DAS
CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 626 DO CPPM, EXCETUANDO-SE A ALÍNEA
"A", ALÉM DO COMPARECIMENTO TRIMESTRAL NA SEDE DO JUÍZO DE
EXECUÇÃO, FIXANDO, AINDA, O REGIME ABERTO PARA O CASO DE
CUMPRIMENTO DE PENA E CONCEDENDO O DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE. POR CONSEQUÊNCIA, DECLAROU, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO
DA PUNIBILIDADE DE TODOS ESSES ACUSADOS, DEVIDO À OCORRÊNCIA
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA PELA PENA EM
CONCRETO, COM BASE NO ART. 123, INCISO IV, C/C OS ART. 125, INCISO VII,
E § 3º; E ART. 133, TODOS DO CPM. OS MINISTROS MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (RELATORA), CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS (REVISOR), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA E CARLOS VUYK DE AQUINO, EM VOTO PROFERIDO NAQUELA
SESSÃO JUDICIAL REALIZADA NO PERÍODO DE 15 A 18 DE MAIO DE 2023,
CONHECIAM DO RECURSO MINISTERIAL E NEGAVAM PROVIMENTO, PARA
MANTER A SENTENÇA QUE ABSOLVEU ROGER PATRICK TERRES, RUAN
LUIZ DA CONCEIÇÃO, RONY CARLOS LUCIANO, LUCAS CORDEIRO NERIS,
JOELSON FERREIRA DOS SANTOS, HELITON JONAS DO SANTOS DE JESUS,
LUCAS EDIMON DA SILVA, MARCELO HENRIQUE LUNGER, JONATHAN
NATIVIDADE, ORIAS ULINSKI SIQUEIRA, PAULO VITOR VANROO, RAFAEL
BUTZEN, ELTON JHON MARCOLLA, JOSÉ DONIZETI LOPES JÚNIOR E
DEJAIR CRISANTO LUZECKI DA PRÁTICA DOS CRIMES DE INJÚRIA REAL
(ART. 217 DO CPM) E DE LESÃO CORPORAL LEVE (ART. 209, "CAPUT", DO
CPM) COM BASE NO ART. 439, ALÍNEA "E", DO CPPM, POR INEXISTIR PROVA
SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. O VOTO DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA FOI COMPUTADO NA FORMA DO ART. 79, § 6º, DO RISTM.
RELATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO LEONARDO PUNTEL. A MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (RELATORA) FARÁ
VOTO VENCIDO. O MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO NÃO PARTICIPOU DO

JULGAMENTO. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO LOURIVAL
CARVALHO SILVA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
VICE-PRESIDENTE, NA AUSÊNCIA OCASIONAL DO MINISTRO PRESIDENTE.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
MARIA ESTER HENRIQUE TAVARES.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 15/05/2023 A
18/05/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000471-35.2022.7.00.0000/RS
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: RUAN LUIZ DA CONCEIÇÃO
ADVOGADO(A): JOSÉ EDILSON DA CUNHA FONTENELLE NETO (OAB SC45658)
APELADO: RONY CARLOS LUCIANO
ADVOGADO(A): JOSÉ EDILSON DA CUNHA FONTENELLE NETO (OAB SC45658)
APELADO: ROGER PATRICK TERRES
ADVOGADO(A): JOSÉ EDILSON DA CUNHA FONTENELLE NETO (OAB SC45658)
APELADO: RAFAEL BUTZEN
ADVOGADO(A): ORACLIDES DA SILVA PACHECO (OAB SC40943)
APELADO: PAULO VITOR VANROO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: ORIAS ULINSKI SIQUEIRA
ADVOGADO(A): ORACLIDES DA SILVA PACHECO (OAB SC40943)
APELADO: MARCELO HENRIQUE LUNGER
ADVOGADO(A): JOSÉ EDILSON DA CUNHA FONTENELLE NETO (OAB SC45658)
APELADO: LUCAS EDIMON DA SILVA
ADVOGADO(A): JOSÉ EDILSON DA CUNHA FONTENELLE NETO (OAB SC45658)
APELADO: LUCAS CORDEIRO NERIS
ADVOGADO(A): JOSÉ EDILSON DA CUNHA FONTENELLE NETO (OAB SC45658)
APELADO: JOSE DONIZETI LOPES JUNIOR
ADVOGADO(A): ORACLIDES DA SILVA PACHECO (OAB SC40943)
APELADO: JONATHAN NATIVIDADE
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: JOELSON FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): JOSÉ EDILSON DA CUNHA FONTENELLE NETO (OAB SC45658)
APELADO: HELITON JONAS DOS SANTOS DE JESUS
ADVOGADO(A): JOSÉ EDILSON DA CUNHA FONTENELLE NETO (OAB SC45658)
APELADO: ELTON JHON MARCOLLA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: DEJAIR CRISANTO LUZECKI
ADVOGADO(A): ORACLIDES DA SILVA PACHECO (OAB SC40943)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:

NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO LEONARDO
PUNTEL, APÓS O VOTO DA RELATORA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, QUE REJEITAVA A PRIMEIRA PRELIMINAR
DEFENSIVA, DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL; REJEITAVA A
SEGUNDA PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NULIDADE DA CONFISSÃO
PARCIAL FIRMADA NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE
TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR (FATD); REJEITAVA A TERCEIRA
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NULIDADE DAS DECLARAÇÕES FEITAS AO
CAP LEONEL; E NO MÉRITO, CONHECIA O RECURSO MINISTERIAL E
NEGAVA-LHE PROVIMENTO, PARA MANTER A SENTENÇA QUE ABSOLVEU
ROGER PATRICK TERRES, RUAN LUIZ DA CONCEIÇÃO, RONY CARLOS
LUCIANO, LUCAS CORDEIRO NERIS, JOELSON FERREIRA DOS SANTOS,
HELITON JONAS DOS SANTOS DE JESUS, LUCAS EDIMON DA SILVA,
MARCELO HENRIQUE LUNGER, JONATHAN NATIVIDADE, ORIAS ULINSKI
SIQUEIRA, PAULO VÍTOR VANROO, RAFAEL BUTZEN, ELTON JHON
MARCOLLA, JOSÉ DONIZETI LOPES JÚNIOR E DEJAIR CRISANTO LUZECKI
DA PRÁTICA DOS CRIMES DE INJÚRIA REAL (ART. 217 DO CPM) E DE
LESÃO CORPORAL LEVE (ART. 209, "CAPUT", DO CPM) COM BASE NO ART.
439, ALÍNEA "E", DO CPPM, POR INEXISTIR PROVA SUFICIENTE PARA A
CONDENAÇÃO. ACOMPANHARAM O VOTO DA MINISTRA RELATORA OS
MINISTROS CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS (REVISOR), JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, CARLOS VUYK DE AQUINO E
CELSO LUIZ NAZARETH. OS MINISTROS LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
JOSÉ BARROSO FILHO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA E LOURIVAL
CARVALHO SILVA AGUARDAM O RETORNO DE VISTA. AUSENTE,
JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
ARILMA CUNHA DA SILVA.
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PEDIDO VISTA: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000471-35.2022.7.00.0000/RS
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: RUAN LUIZ DA CONCEIÇÃO
APELADO: RONY CARLOS LUCIANO
APELADO: ROGER PATRICK TERRES
APELADO: RAFAEL BUTZEN
APELADO: PAULO VITOR VANROO
APELADO: ORIAS ULINSKI SIQUEIRA
APELADO: MARCELO HENRIQUE LUNGER
APELADO: LUCAS EDIMON DA SILVA
APELADO: LUCAS CORDEIRO NERIS
APELADO: JOSE DONIZETI LOPES JUNIOR
APELADO: JONATHAN NATIVIDADE
APELADO: JOELSON FERREIRA DOS SANTOS
APELADO: HELITON JONAS DOS SANTOS DE JESUS
APELADO: ELTON JHON MARCOLLA
APELADO: DEJAIR CRISANTO LUZECKI
EMENTA
APELAÇÃO. MPM. CRIMES. INJÚRIA REAL. ART. 217 DO CPM.
LESÃO CORPORAL LEVE. ART. 209 DO CPM. PRÁTICA DE TROTE
NO INTERIOR DE OM. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE
RECURSAL. NULIDADE DA CONFISSÃO PARCIAL FIRMADA NO
ÂMBITO DO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE TRANSGRESSÃO
DISCIPLINAR (FATD). NULIDADE DAS DECLARAÇÕES FEITAS AO
CAPITÃO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. PRÁTICA DE
CONDUTAS
DELIBERADAS.
INTENTO
DELITIVO.
CRIMES
PERPETRADOS.
ARCABOUÇO
PROBANTE
SUFICIENTE.
CONDENAÇÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PENA EM CONCRETO.
ART. 123, INCISO IV. ART. 125, INCISO VII E § 3º E ART. 133. TODOS
DO CPM. PROVIMENTO PARCIAL. MAIORIA.
Não prospera a preliminar de ausência de interesse recursal do MPM mormente
quando estiver em prisma a alegação de prescrição antecipada ou virtual.
Preliminar de ausência de interesse recursal rejeitada. Unanimidade.
Consabido que a entrega do Formulário de Apuração de Transgressão
Disciplinar (FATD) ao militar que pratica transgressão disciplinar, violando
regras e condutas legais que disciplinam a ética, a moral e a boa conduta dos
defensores da Pátria, é um procedimento normal e necessário no ambiente da
caserna, sobretudo para a manutenção da ordem e disciplina. Portanto, descabe
7000471-35.2022.7.00.0000
40001357703 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

falar em nulidade praticada em virtude dessa prática, desde que esteja dentro da
legalidade. Preliminar de nulidade parcial firmada no âmbito do procedimento
de apuração de trangressão disciplinar rejeitada. Unanimidade.
Como é cediço, não há que se falar em nulidade de atos produzidos na fase
investigativa, uma vez que não se trata de atos judiciais e, sim, de atos
administrativos. Preliminar de nulidade das declarações feitas ao Capitão
rejeitada. Unanimidade.
O Código Civil Brasileiro proíbe atos que violem os bons costumes, incluindo a
disposição do próprio corpo. As condutas dos Acusados violaram os usos e
costumes militares e sociais, bem como a ética e o pundonor militares.
No caso dos autos, não se está lidando apenas com a perpetração de crimes de
Lesões Corporais. Os ferimentos foram resultado de ações destinadas a
humilhar as vítimas, que eram militares recém-promovidos, dentro do contexto
do "trote" ou "pacote". Esse ritual de passagem inadmissível, violento e
repulsivo não deve ser tolerado ou considerado como uma simples
"brincadeira".
No que diz respeito ao delito previsto no art. 217 do CPM (injúria real), tem-se
como certo de que é aviltante, tanto em termos de natureza quanto de método,
agredir um homem ao fazê-lo deitar de bruços e atacar suas nádegas. É
igualmente degradante empregar as próprias mãos, chinelos e cintos para
infligir tais agressões na presença de outros militares. É evidente que tais atos
de violência atingem a honra subjetiva das vítimas, levando-as a se sentirem
naturalmente humilhadas e diminuídas.
No tocante ao delito de Lesão Corporal Leve (art. 209, caput, do CPM), esta
restará configurada quando, a partir dos danos físicos praticados contra os
Ofendidos, no contexto das atividades militares, a prova da prática desse delito
restar comprovada por depoimentos das testemunhas, dos Ofendidos e pelo
exame de corpo de delito.
Estabelecida a reprimenda em grau de recurso, deve-se verificar a ocorrência da
prescrição com base na pena em concreto, a qual deve ser declarada de ofício,
caso transcorrido lapso temporal suficiente para a sua constatação entre os
marcos interruptivos legalmente previstos.
Considerando que, em se tratando de concurso de crimes, a prescrição é referida
à pena de cada crime considerado individualmente; houve, no caso em análise,
o advento da prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa, com fulcro
nos arts. 123, IV e 125, inciso VII, bem como nos seus parágrafos 1º, 3º e 5º,
incisos I e II, do CPM. Prescrição da pretensão punitiva retroativa reconhecida.
Apelo do Ministério Público Militar provido parcialmente. Julgamento por
maioria.
7000471-35.2022.7.00.0000
40001357703 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Dr. JOSÉ COELHO
FERREIRA, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em
rejeitar as preliminares arguidas pela defesa, de ausência de interesse recursal; de nulidade da
confissão parcial firmada no âmbito do procedimento de apuração de transgressão disciplinar
(fatd); de nulidade das declarações feitas ao Cap Leonel; e no mérito, por maioria, decidiu em
dar provimento parcial ao Apelo Ministerial, para, reformando a Sentença absolutória,
condenar os Acusados ROGER PATRICK TERRES, RUAN LUIZ DA CONCEIÇÃO,
RONY CARLOS LUCIANO, LUCAS CORDEIRO NERIS, JOELSON FERREIRA DOS
SANTOS, HELITON JONAS DOS SANTOS DE JESUS, LUCAS EDIMON DA SILVA,
MARCELO HENRIQUE LUNGER, ORIAS ULINSKI SIQUEIRA, ELTON JHON
MARCOLLA, JOSÉ DONIZETI LOPES JUNIOR e DEJAIR CRISANTO LUZECKI, como
incursos nos delitos previstos nos arts. 209, "caput", e 217 do CPM, com a causa de aumento
de pena prevista no art. 218, IV, do mesmo estatuto repressivo, à pena de 1 (um) ano e 2
(dois) meses de detenção, com o benefício do "sursis" pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante a
observância das condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuando-se a alínea "a", além
do comparecimento trimestral na sede do Juízo de Execução, fixando, ainda, o regime aberto
para o caso de cumprimento de pena e concedendo o direito de recorrer em liberdade; e
também condenar os Acusados JONATHAN NATIVIDADE, PAULO VÍTOR VANROO e
RAFAEL BUTZEN, como incursos nos delitos previstos nos arts. 209, "caput", e 217 do
CPM, por 3 (três) vezes, em continuidade delitiva (art. 71 do CP), à pena de 1 (um) ano, 5
(cinco) meses e 18 (nove) dias de detenção, com o benefício do "sursis" pelo prazo de 2
(dois) anos, mediante a observância das condições previstas no art. 626 do CPPM,
excetuando-se a alínea "a", além do comparecimento trimestral na sede do Juízo de
Execução, fixando, ainda, o regime aberto para o caso de cumprimento de pena e concedendo
o direito de recorrer em liberdade. Por consequência, em declarar, de ofício, a extinção da
punibilidade de todos esses Acusados, devido à ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva retroativa pela pena em concreto, com base no art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125,
inciso VII, e § 3º; e 133, todos do CPM.
Brasília, 03 de outubro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar, em face da
Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 5ª Circunscrição Judiciária
Militar que, por unanimidade, absolveu ROGER PATRICK TERRES, RUAN LUIZ DA
CONCEIÇÃO, RONY CARLOS LUCIANO, LUCAS CORDEIRO NERIS, JOELSON
FERREIRA DOS SANTOS, HELITON JONAS DOS SANTOS DE JESUS, LUCAS
EDIMON DA SILVA, MARCELO HENRIQUE LUNGER, JONATHAN NATIVIDADE,
ORIAS ULINSKI SIQUEIRA, PAULO VÍTOR VANROO, RAFAEL BUTZEN, ELTON
JHON MARCOLLA, JOSÉ DONIZETI LOPES JÚNIOR e DEJAIR CRISANTO LUZECKI
da prática dos crimes de injúria real (art. 217 do CPM) e de lesão corporal leve (art.
209, caput, do CPM) com fulcro no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar
por inexistir prova suficiente para a condenação.
7000471-35.2022.7.00.0000
40001357703 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Narra a Denúncia (evento 1, documento 1, da APM), in verbis:
"No dia 02 de abril de 2019, por volta das 16h45, a 2ª Companhia de Fuzileiros do 62º
Batalhão de Infantaria foi liberada por seu Comandante, pelo que os Cabos e Soldados
dirigiram-se ao alojamento para trocar de roupa. Os então Cabos do efetivo profissional
nominados nos itens 1 a 10, supra, reuniram-se e chamaram ao alojamento o Cb BRUNO
HAARDT DE OLIVEIRA, e, naquele local, fizeram-no deitar de bruços em um colchão,
dando-lhe golpes com chinelos e cintos na região glútea. O Cb BRUNO, à época, havia sido
recém-promovido, e tal evento consistiu no chamado "pacote" ou "trote", um inadmissível e
violento ritual de passagem ou "boas vindas". De igual forma, os então Soldados do efetivo
profissional ora denunciados (itens 11 a 21) chamaram ao alojamento os Soldados MIGUEL
NARDES BOCK, ADRIANO SCHIDOLSKI DE MORAIS e Sd CARLOS EDUARDO PEREIRA,
que também haviam sido recentemente promovidos, submetendo-os à mesma situação:
fizeram-nos deitar de bruços e desferiram-lhes diversos golpes com chinelos e cintos na região
das nádegas. As agressões praticadas pelos Denunciados causaram nos Ofendidos as lesões
corporais descritas nos Autos de Exame de Corpo de Delito constantes do evento 45. Saliente-
se que os Ofendidos BRUNO e MORAIS chegaram a desmaiar nos momentos posteriores ao
evento ora tratado, e foram socorridos por militar do Pelotão de Saúde da Companhia de
Comando e Apoio. Consta dos autos, outrossim, fotografia tirada pelo ofendido MORAIS de
costas para um espelho em sua residência (evento 42, documento 4), em que se pode verificar
que as nádegas do rapaz ficaram severamente machucadas, com extravasamento de sangue
subcutâneo. Os denunciados admitiram sua participação no ocorrido, em conversa preliminar
com Comandante da 2ª Companhia de Fuzileiros, bem como nas justificativas apresentadas
nos Formulários de Apuração de Transgressão Disciplinar (FATD) deflagrados. Nas
inquirições posteriores, orientados por Advogados constituídos, boa parte dos denunciados
negou os fatos ou valeu-se do direito de permanecer em silêncio, embora alguns -
NATIVIDADE, ANDRIOTTI, JOÃO VITOR, JHON - continuaram assumindo terem
participado do "pacote" ou "trote”.
A autoria e materialidade dos delitos ficaram demonstradas pela confissão dos Denunciados
conforme parágrafo acima, pelas declarações dos Ofendidos e das testemunhas Cap LEONEL
AZEVEDO BASTOS, 2º Ten NERITON EDUARDO RODRIGUES, 2º Ten BRAYANN PAROLIM
SOARES, 2º Ten GABRIEL FELIPE ENGELKE, Sd RHUAN DA SILVA GOLTZ, Sd GABRIEL
FELIPE BAADE DA SILVA e Sd FABRICIO BRAZ, pelos Exames de Corpo de Delito e
imagem das lesões. Inobstante as alegações de que teria havido consentimento por parte dos
Ofendidos, é evidente que estes aceitaram participar do ato com o objetivo de serem aceitos
por seus pares, ou seja, que se submeteram ao chamado "trote" com o intuito de não sofrerem
discriminação no círculo em que haviam recentemente ingressado mediante promoção. Não se
pode considerar livre essa expressão de vontade de participar do "trote". Ademais, o Código
Civil Brasileiro proíbe, em seu artigo 13, o ato de disposição do próprio corpo quando este for
contrário aos bons costumes. As condutas ora denunciadas feriram, com efeito, os usos e
costumes militares e sociais, assim como a ética e pundonor militares. Esses fatos foram
praticados na clandestinidade, contrariando os preceitos regulamentares de hierarquia e
disciplina militares, que exigia dos Denunciados condutas expressamente diversa das
praticadas. Desse modo, os ex-Cabos denunciados - agindo de forma livre e consciente, com
unidade de esforços e desígnios - perpetraram o delito de Violência contra Inferior cumulado
com Lesões Corporais em desfavor do Cb BRUNO HAARDT DE OLIVEIRA. Os ex-Soldados
denunciados, da mesma forma - agindo livre e conscientemente, com unidade de esforços e
desígnios - praticaram o crime de Violência contra Inferior cumulado com lesões corporais,
por 03 (três) vezes: contra os Soldados MIGUEL NARDES BOCK, ADRIANO SCHIDOLSKI
DE MORAIS e CARLOS EDUARDO PEREIRA. A relação de antiguidade dos denunciados em
relação aos ofendidos consta às fls. 1175/1176 do arquivo em PDF dos autos completos.
Diante do exposto, este Órgão ministerial requer seja recebida a presente DENÚNCIA, com a
citação dos Acusados como incursos nas sanções do art. 175, parágrafo único, c/c art. 209,
caput, do Código Penal Militar, sendo que os ex-Soldados denunciados praticaram os crimes
em concurso material, contra três vítimas diferentes, nos termos do artigo 79 do mesmo
diploma legal”.
7000471-35.2022.7.00.0000
40001357703 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Exordial acusatória foi recebida em 15/10/2019 (evento 1, documento 2, da
APM) e os réus foram devidamente citados (eventos 31, 32, 38, 57, 58, 69 e 71 da APM).
Foram juntadas aos autos as folhas de antecedentes criminais dos agentes
(eventos 3, 19, 29, 681 e 682 da APM).
Constam nos autos os seguintes documentos de relevância:
DIEx nº 185-Sv 62BI (evento 2, item 1, fl. 6, do IPM);
Termo de inquirição de testemunhas (evento 2, documento 1, fls. 43, 44, 45, 46; documento 4, fls. 15, 16, 17, 18,
19, 20; evento 32, documento 1, fls. 14/15, 16/17, 18/19, 20/21, 22/23, todos do IPM);
Termo de inquirição dos indiciados (evento 2, documento 3, fls. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 19, 21; documento 4, fls. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, todos IPM);
Termo de consentimento (evento 2, documento 2, fls. 1, 2 e 3, do IPM);
Exame de corpo de delito (evento 2, documento 2, fls. 5, 6, 7 e 8; eventos 45 e 46, todos do IPM);
Ficha disciplinar individual (evento 2, documento 5, fls. 3/4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 8, 19, 20,
21, 22, 23, 24, do IPM);
Questionamentos prévios aos militares (evento 2, documento 5, fls. 25/29, do IPM);
Formulários de Apuração de Transgressão Disciplinar - FATD (evento 2, documento 7, fls. 7/8, 9/10, 11/12, 13/14,
15/16; documento 8, fls. 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12, 13/14, 15, todos do IPM);
Relatório do IPM (evento 2, documento 9, do IPM);
Solução do IPM (evento 2, documento 10, do IPM);
Boletim informando a precedência hierárquica dos militares (evento 32, documento 1, fls. 26/35, do IPM);
Folhas de alterações (evento 32, documentos 2/16, do IPM); e
Anexo fotográfico (evento 32, documento 16, fl. 79, do IPM).
Foram ouvidos os ofendidos: Cb Bruno Haardt de Oliveira, Sd Miguel Nardes
Bock, Sd Adriano Schidolski de Morais e Sd Carlos Eduardo Pereira (eventos 77 e 78 da
APM).
De igual modo, em Juízo, prestaram depoimento as seguintes testemunhas
arroladas na Denúncia: Cap Leonel Azevedo Bastos, 2º Ten Neriton Eduardo Rodrigues e 2º
Ten Brayann Parolim Soares (eventos 80 e 81 da APM); 2º Ten Gabriel Felipe Engelke, Sd
Rhuan da Silva Goltz, Sd Gabriel Felipe Baade da Silva e Sd Fabrício Braz (evento 85 da
APM).
Instado a se manifestar, o MPM requereu a oitiva da testemunha referida Sgt
Wellington Roberto Andrade, a qual foi impugnada pelas Defesas. O CPJ/Ex, por
unanimidade, deferiu o pleito ministerial (evento 86 da APM).
A testemunha referida, 3º Sgt Wellington Roberto Andrade, prestou depoimento
(evento 317 da APM). Ato contínuo, o Órgão acusatório manifestou-se satisfeito com a prova
oral produzida (evento 319 da APM).
Nos moldes do § 2º do art. 417 do CPPM, a Defesa constituída de DEJAIR e
demais acusados não arrolou testemunhas (evento 347 da APM). As Defesas de ELTON e
demais acusados e de HELITON e demais acusados, por sua vez, arrolaram testemunhas
(eventos 345 e 346 da APM). Todavia, antes que pudessem ser efetuadas, as Defesas
desistiram das oitivas (eventos 438 e 440 da APM).
Em Juízo, os réus foram qualificados e interrogados, todos assistidos por suas
respectivas Defesas (eventos 553, 558, 563, 569, 610 e 612 da APM).
7000471-35.2022.7.00.0000
40001357703 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa de ROGER PATRICK TERRES e outros, em petição acostada aos
autos, requereu: a) os livros de visitas dos réus enquanto presos no 62º B.I.; b) os registros
telefônicos de todas as chamadas efetuadas pelo 62º Batalhão de Infantaria nos dias 2 a 6 de
abril de 2019 (data da prisão administrativa dos militares), por todos os seus ramais (evento
346 da APM).
Instado a se manifestar, o MPM se opôs ao pedido, uma vez que a prisão dos
acusados se deu na seara administrativa e qualquer defeito necessitava ser contestado naquela
seara (evento 389 da APM).
O douto causídico postulou em audiência que, caso fossem excluídas dos autos
as FATDs dos acusados, colhidas após a prisão administrativa, dispensaria a inclusão das
demais provas. As demais defesas anuíram ao requerimento. O MPM se manifestou de
maneira contrária (evento 553 da APM). O CPJ/Ex indeferiu, por unanimidade, tais pedidos.
Na oportunidade do art. 427 do CPPM, o Parquet castrense requereu a juntada
da escala de serviço para o dia 2/4/2019 (evento 618 da APM). Após ser deferido, o pedido
restou devidamente cumprido (evento 660 da APM).
A Defesa de ROGER PATRICK TERRES e outros requereu: desentranhamento
de provas e suspensão do trâmite processual (evento 642 da APM). Esses pleitos defensivos
foram indeferidos por falta de amparo legal (evento 643 da APM).
As demais Defesas nada requereram (eventos 669 e 670 da APM).
As partes apresentaram as Alegações Escritas (685, 710, 712, 713, 765 e 767 da
APM).
O acusado HELITON JONAS DOS SANTOS DE JESUS revogou os poderes
do seu então advogado Dr. José Edilson da Cunha Fontenelle Neto, constituindo o Dr. Cleiton
Pinheiro como seu novo defensor (evento 767 da APM).
O Ministério Público Militar pugnou pela condenação dos acusados, por
considerar provadas a materialidade delitiva e a sua autoria. A imputação original da
Denúncia foi: "incursos nas sanções do art. 175, parágrafo único, c/c art. 209, caput, do
Código Penal Militar, sendo que os ex-Soldados denunciados praticaram os crimes em
concurso material, contra três vítimas diferentes, nos termos do artigo 79 do mesmo diploma
legal.”.
Tal imputação restou assim alterada nas Alegações Escritas (evento 685 da
APM):
"Desse modo, os ex-Cabos ROGER PATRICK TERRES, RUAN LUIZ DA CONCEIÇÃO,
KHAIAN IGOR BONKOSKI, RONY CARLOS LUCIANO, LUCAS CORDEIRO NERIS,
JOELSON FERREIRA DOS SANTOS, HELITON JONAS DOS SANTOS DE JESUS, LUCAS
ARTHUR GIRARDI REBELLO, LUCAS EDIMON DA SILVA e MARCELO HENRIQUE
LUNGER - agindo de forma livre e consciente, com unidade de esforços e desígnios -
perpetraram o delito de Injúria Real cumulado com Lesões Corporais em desfavor do Cb
BRUNO HAARDT DE OLIVEIRA.
7000471-35.2022.7.00.0000
40001357703 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os ex-Soldados JONATHAN NATIVIDADE, LUCAS DIAS FEITOSA, ORIAS ULINSKI
SIQUEIRA, PAULO VITOR VANROO, RAFAEL BUTZEN, GUILHERME RAIMUNDO DA
SILVA, ELTON JHON MARCOLLA, JOSÉ DONIZETI LOPES JUNIOR, JOÃO VITOR DE
SOUZA, LUCAS VITOR MARTINS SILVA ANDRIOTTI e DEJAIR CRISANTO LUZECKI, da
mesma forma - agindo livre e conscientemente, com unidade de esforços e desígnios -
praticaram crimes de Injúria Real e Lesões Corporais, por 03 (três) vezes: contra os Soldados
MIGUEL NARDES BOCK, ADRIANO SCHIDOLSKI DE MORAIS e CARLOS EDUARDO
PEREIRA."
Quanto à r. menção ministerial em plenário, o Juízo a quo não apreciou
a emendatio libelli acima, todavia mencionou a previsão do art. 437, a), do CPPM, segundo a
qual determina que o Conselho de Justiça poderá "dar ao fato definição jurídica diversa da
que constar na denúncia, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave,
desde que aquela definição haja sido formulada pelo Ministério Público em alegações
escritas e a outra parte tenha tido a oportunidade de respondê-la;".
Por interpretação lógico-sistemática, tal apreciação do CPJ/Ex ocorreu no
julgamento, uma vez que o dispositivo legal possibilita a alteração promovida em sede de
alegações escritas.
Em alegações escritas, as quais são primeiro apresentadas pelo Parquet Militar
e posteriormente pelas Defesas, estas tiveram oportunidade de falar sobre a emendatio libelli,
o que foi feito.
O Magistrado a quo também citou a interpretação lógico-sistemática do art.
407, parágrafo único, c/c o art. 408 do CPPM, explicando que,
“salvo exceções de suspeição, incompetência, litispendência e coisa julgada, oponíveis pela
Defesa após o interrogatório do acusado, aplica-se também ao MPM a seguinte regra do
parágrafo único do art. 407:
‘Quaisquer outras exceções ou alegações serão recebidas como matéria de defesa para
apreciação no julgamento.’”. (Destacou-se)
Por fim, o douto Julgador, verificando que o tema deveria ser apreciado na
sessão de julgamento, levou a matéria (emendatio libelli) para que fosse apreciada pelo
CPJ/Ex, conforme a previsão do art. 437, a), do CPPM.
O representante ministerial manifestou a concordância de que a sessão de
julgamento é o momento oportuno para que o CPJ/Ex apreciasse o tema.
O causídico defensor de ROGER PATRICK TERRES e outros alegou a
prescrição da pretensão punitiva quanto aos réus menores de 21 (vinte e um) anos na data dos
fatos; nulidade da confissão contida nas FATDs; e nulidade das informações contidas nas
entrevistas do Cap. Leonel. No mérito, pugnou pela ausência de provas de materialidade;
ausência de provas de autoria; atipicidade da imputação de injúria real em razão da ausência
de animus injuriandi; atipicidade da imputação de lesão corporal; desclassificação do crime
de lesão corporal. Na eventual condenação, requereu pena mínima; reconhecimento da
atenuante da menoridade para os réus menores de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos;
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; ausência de qualquer causa de
7000471-35.2022.7.00.0000
40001357703 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

aumento de pena; regime aberto; e que fosse descontado da pena o período que os militares
passaram presos em pronta intervenção. Por derradeiro, postulou pela suspensão condicional
da pena e pelo direito de recorrerem em liberdade (evento 765 da APM).
A Defesa de LUCAS DIAS FEITOSA pugnou pela absolvição do réu.
Argumentou a ausência de provas para sustentar a condenação. Ademais, pediu a exclusão
das FATDs por considerá-las provas ilícitas. Na hipótese de condenação, requereu a aplicação
da pena-base no mínimo legal, atenuantes da menoridade e do comportamento meritório,
pelo regime aberto e pela suspensão condicional da pena (evento 710 da APM).
A DPU, na defesa de ELTON JOHN MARCOLLA e outros, pugnou pela
absolvição dos réus JHON, JOÃO VITOR, PAULO VITOR e RAIMUNDO por insuficiência
probatória acerca da autoria. Quanto ao acusado NATIVIDADE, requereu a absolvição por
insuficiência probatória para atribuir as lesões ao comportamento do réu. Na dosimetria,
postulou pela pena mínima. Sobre os acusados RAIMUNDO e JOÃO VITOR, requereu a
incidência da atenuante da menoridade. Sobre o acusado NATIVIDADE, pediu a aplicação
das atenuantes da confissão espontânea e da participação de menor importância. Quanto a
todos, postulou pela não incidência do art. 218, III, do CPM, bem como o regime aberto, a
suspensão condicional da execução da pena e o direito de recorrer em liberdade (evento 712
da APM).
A Defesa de DEJAIR CRISANTO LUZECKI e outros pugnou pela absolvição
por atipicidade das condutas, ausência de provas e de justa causa. No caso de condenação,
requereu a aplicação da pena mínima e o regime aberto (evento 713 da APM).
A Defesa de HELITON JONAS DOS SANTOS DE JESUS requereu,
preliminarmente, o reconhecimento da nulidade das FATDs e da nulidade das declarações
colhidas pelo Cap. Leonel. No mérito, pugnou pelo reconhecimento da ausência de provas de
autoria; pela inexistência do crime de injúria real e pela não comprovação do crime de lesão
corporal. No caso de condenação, requereu a aplicação da pena mínima, o reconhecimento da
confissão espontânea, o sursis e o direito de apelar em liberdade (evento 767 da APM).
Em Sessão de Julgamento, realizada em 11/5/2022, o Conselho Permanente de
Justiça para o Exército, por unanimidade, decidiu, in verbis:
“Quanto à primeira preliminar defensiva, com relação aos acusados KHAIAN IGOR
BONKOSKI (3º réu), LUCAS ATHUR GIRARDI REBELLO (8º réu), LUCAS DIAS FEITOSA
(12º réu), GUILHERME RAIMUNDO DA SILVA (16º réu), JOÃO VITOR DE SOUZA (19º
réu) e LUCAS VITOR MARTINS SILVA ANDRIOTTI (20º réu), ABSOLVÊ-LOS com
fundamento no art. 439, f), e art. 81 do Código de Processo Penal Militar, c/c art. 123, IV, art.
125, VI, e art. 129 do Código Penal Militar, ou seja, pela prescrição da pretensão punitiva.
Quanto à segunda e à terceira preliminares defensivas, INDEFERI-LAS por falta de amparo
legal.
No mérito, JULGAR IMPROCEDENTE esta ação penal militar quanto aos demais acusados -
ROGER PATRICK TERRES (1º réu), RUAN LUIZ DA CONCEIÇÃO (2º réu), RONY CARLOS
LUCIANO (4º réu), LUCAS CORDEIRO NERIS (5º réu), JOELSON FERREIRA DOS
SANTOS (6º réu), HELITON JONAS DOS SANTOS DE JESUS (7º réu), LUCAS EDIMON DA
SILVA (9º réu), MARCELO HENRIQUE LUNGER (10º réu), JONATHAN NATIVIDADE (11º
réu), ORIAS ULINSKI SIQUEIRA (13º réu), PAULO VÍTOR VANROO (14º réu), RAFAEL
BUTZEN (15º réu), ELTON JHON MARCOLLA (17º réu), JOSÉ DONIZETI LOPES JÚNIOR
7000471-35.2022.7.00.0000
40001357703 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(18º réu) e DEJAIR CRISANTO LUZECKI (21º réu), e ABSOLVÊ-LOS, no tocante a ambas as
imputações, com suporte no art. 439, e), do Código de Processo Penal Militar, ou seja, por
não haver prova suficiente para a condenação (evento 849 da APM).
Inconformado, o Parquet militar, tempestivamente, interpôs o Recurso de
Apelação (evento 888 da APM). Em suas Razões (evento 892 da APM), requereu a esta Corte
castrense, in verbis:
“[...] que reforme a Sentença apelada para o fim de condenar ROGER PATRICK TERRES,
RUAN LUIZ DA CONCEIÇÃO, RONY CARLOS LUCIANO, LUCAS CORDEIRO NERIS,
JOELSON FERREIRA DOS SANTOS, HELITON JONAS DOS SANTOS DE JESUS, LUCAS
EDIMON DA SILVA, MARCELO HENRIQUE LUNGER pelo delito de Injúria Real (artigo
217 do CPM) cumulado com Lesões Corporais (artigo 209, caput, do CPM) em desfavor da
vítima BRUNO HAARDT DE OLIVEIRA; e JONATHAN NATIVIDADE, ORIAS ULINSKI
SIQUEIRA, PAULO VÍTOR VANROO, RAFAEL BUTZEN, ELTON JHON MARCOLLA, JOSÉ
DONIZETI LOPES JÚNIOR e DEJAIR CRISANTO LUZECKI pelos crimes de Injúria Real
(artigo 217 do CPM) e Lesões Corporais (artigo 209, caput, do CPM), por 03 (três) vezes, em
continuidade delitiva (artigo 71 do CP), conforme requerido em sustentação oral, contra
MIGUEL NARDES BOCK, ADRIANO SCHIDOLSKI DE MORAIS e CARLOS EDUARDO
PEREIRA.
Requer seja aplicado, ademais, o aumento de pena previsto no artigo 218, incisos III e IV, do
Código Penal Militar, posto que os crimes foram cometidos contra militares em razão de suas
funções - o "trote" ocorreu exatamente em razão da promoção dos Ofendidos - e na presença
de duas ou mais pessoas, o que agrava o opróbrio, a desonra pública das vítimas.
Deve ser mantido, contudo, o reconhecimento da extinção da punibilidade, pela prescrição,
em relação a KHAIAN IGOR BONKOSKI, LUCAS ATHUR GIRARDI REBELLO, LUCAS
DIAS FEITOSA, GUILHERME RAIMUNDO DA SILVA, JOÃO VITOR DE SOUZA e LUCAS
VITOR MARTINS SILVA ANDRIOTTI.”
O trânsito em julgado da Sentença absolutória ocorreu: em 23/5/2022, para as
Defesas de RAFAEL BUTZEN, ORIAS ULINSKI SIQUEIRA, LUCAS VITOR MARTINS
SILVA ANDRIOTTI, JOSÉ DONIZETI LOPES JUNIOR, HELITON JONAS DOS
SANTOS DE JESUS E DEJAIR CRISANTO LUZECKI (evento 886 da APM); em
27/5/2022, para a Defesa de LUCAS EDIMON DA SILVA (evento 887 da APM); em
30/5/2022, para as Defesas de JOELSON FERREIRA DOS SANTOS, KHAIAN IGOR
BONKOSKI, LUCAS ARTHUR GIRARDI REBELLO, LUCAS CORDEIRO NERIS,
LUCAS DIAS FEITOSA, MARCELO HENRIQUE LUNGER, ROGER PATRICK
TERRES, RONY CARLOS LUCIANO, RUAN LUIZ DA CONCEIÇÃO, ELTON JHON
MARCOLLA, GUILHERME RAIMUNDO DA SILVA, JOÃO VÍTOR DE SOUZA,
JONATHAN NATIVIDADE E PAULO VÍTOR VANROO (eventos 883 e 889 da APM); e
em 30/5/2022, para o MPM em relação aos acusados KHAIAN IGOR BONKOSKI, LUCAS
ARTHUR GIRARDI REBELLO, LUCAS DIAS FEITOSA, GUILHERME RAIMUNDO
DA SILVA, JOÃO VÍTOR DE SOUZA E LUCAS VITOR MARTINS SILVA ANDRIOTTI
(evento 867 da APM).
Em Contrarrazões, a DPU, em Defesa de ELTON JHON MARCOLLA,
GUILHERME RAIMUNDO DA SILVA, JOÃO VITOR DE SOUZA, JONATHAN
NATIVIDADE E PAULO VITOR VANROO, requereu que o Recurso interposto pelo Órgão
acusatório seja conhecido e, no mérito, seja julgado improcedente, mantendo-se a Sentença
objurgada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos (evento 911 da APM).
7000471-35.2022.7.00.0000
40001357703 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Contrarrazões, em Defesa de ROGER PATRICK TERRES, LUCAS
EDIMON DA SILVA, HELITON DOS SANTOS DE JESUS, RUAN LUIZ DA
CONCEIÇÃO, JOELSON FERREIRA DOS SANTOS, MARCELO HENRIQUE LUNGER,
RONY CARLOS LUCIANO e LUCAS CORDEIRO NERIS, o causídico constituído
requereu o não reconhecimento do Apelo ministerial, sob o argumento de não haver interesse
recursal, pois no seu entender o Recurso foi manejado sem qualquer finalidade prática,
somente por mero exercício de vaidade. Subsidiariamente, caso seja o recurso conhecido,
requereu o seu desprovimento, sendo mantida incólume a Sentença absolutória (evento 912
da APM).
Também em Contrarrazões, a Defesa de DEJAIR CRISANTO LUZECKI,
ORIAS ULINSKI SIQUEIRA, RAFAEL BUTZEN E JOSE DONIZETI LOPES JUNIOR
requereu que o Recurso ministerial seja conhecido e, no mérito, seja julgado improcedente,
mantendo incólume a Sentença absolutória pelos seus próprios fundamentos jurídicos (evento
914 da APM).
A Secretaria Judiciária deste Tribunal (SEJUD) certificou nada constar em
relação aos apelados: ex-Cb RUAN LUIZ DA CONCEIÇÃO, ex-Cb RONY CARLOS
LUCIANO, ex-Cb ROGER PATRICK TERRES, ex-Sd RAFAEL BUTZEN, ex-Sd PAULO
VITOR VANROO, ex-Sd ORIAS ULINSKI SIQUEIRA, ex-Cb MARCELO HENRIQUE
LUNGER, ex-Cb LUCAS EDIMON DA SILVA, ex-Cb LUCAS CORDEIRO NERIS, ex-Sd
JOSE DONIZETI LOPES JUNIOR, ex-Sd JONATHAN NATIVIDADE, ex-Cb JOELSON
FERREIRA DOS SANTOS, ex-Cb HELITON JONAS DOS SANTOS DE JESUS, ex-
Sd ELTON JHON MARCOLLA e ex-Sd DEJAIR CRISANTO LUZECKI (evento 7).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por meio do Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. Arilma Cunha da Silva (evento 9), manifestou-
se pelo conhecimento do Recurso de Apelação interposto pelo MPM, rejeitando-se as
preliminares defensivas suscitadas, e, no mérito, pelo provimento recursal.
O Ministro-Revisor teve vistas dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada.
Presentes os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Inicialmente, cumpre analisar as preliminares lançadas, em sede de
Contrarrazões, pela Defesa constituída de ROGER PATRICK TERRES; LUCAS EDIMON
DA SILVA; HELITONDOS SANTOS DE JESUS; RUAN LUIZ DA CONCEIÇÃO;
JOELSON FERREIRA DOS SANTOS; MARCELO HENRIQUE LUNGER; RONY
CARLOS LUCIANO; e de LUCAS CORDEIRO NERIS.
1 – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
7000471-35.2022.7.00.0000
40001357703 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A douta Defesa, em Juízo, na audiência de julgamento de primeira instância,
sustentou que o Promotor de Justiça havia mencionado, na fase de alegações finais, que a
condenação dos agentes que respondem a este processo deveria ocorrer, sobretudo, porque
uma eventual absolvição não teria o condão de interromper o prazo prescricional da pretensão
punitiva estatal, e por essa razão, o pedido do Órgão ministerial careceria de ausência de
interesse recursal.
Tal manifestação não merece acolhimento.
A uma, porque consta dos autos que o Representante do MPM em nenhum
momento expressou ao Colendo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 5ª CJM a
preocupação no sentido de que, caso não houvesse a condenação dos agentes, a prescrição
ocorreria em face da não interrupção do marco prescricional, o que somente se daria em caso
de condenação. Inclusive, a retificação dessa alegação defensiva foi promovida na própria
audiência de julgamento pelo Representante do Parquet castrense quando, suscitando uma
questão de ordem, assentou que:
“Por questão de fidedignidade, devo dizer que o Vossa Excelência reproduziu não foi
exatamente o que eu falei. Deixei muito claro que não estava pedindo a condenação para
simplesmente suspender o prazo prescricional, ou interromper o prazo prescricional, até
porque isso fatalmente vai acontecer”. (evento 847, documento 15, da APM).
A duas, porque, ainda que o Órgão ministerial houvesse manifestado tal
intenção, a jurisprudência pátria dos Tribunais Superiores tem repelido o instituto da
prescrição antecipada ou virtual, por não haver previsão legal, conforme descreve o Verbete
da Súmula nº 438 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: "É inadmissível a extinção da
punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética,
independentemente da existência ou sorte do processo penal."
Nesse sentido, cito Jurisprudência desta Egrégia Corte:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL MILITAR. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO ANTECIPADA OU VIRTUAL.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. TRANCAMENTO DA
AÇÃO
PENAL
POR
FALTA
DE
JUSTA
CAUSA.
MEDIDA
EXCEPCIONAL.
CONFRONTAÇÃO
DOS
ELEMENTOS
DE
PROVA
INDICADOS
PELO
MPM.
REVOLVIMENTO AMPLO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DO
WRIT. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. De acordo com a Denúncia, os fatos
ocorreram nos anos de 2012/2013, quando já se encontrava em vigor a Lei nº 12.234/2010, de
forma que não há possibilidade de aplicação da prescrição pela pena em concreto em
intervalo anterior ao recebimento da Denúncia. Ademais, o ordenamento jurídico brasileiro
não contempla a chamada prescrição em perspectiva, projetada, antecipada ou virtual, tese
rechaçada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. É cediço que por ocasião do
recebimento da Denúncia o Magistrado não deve aprofundar o exame de mérito das provas,
que ainda deverão ser produzidas ou repetidas no curso da instrução processual, limitando-se
a realizar um juízo de prelibação, no qual verifica a presença dos requisitos dos arts. 77 e 78
do CPPM e de indícios suficientes de autoria e de materialidade. O trancamento da ação
penal pela via do habeas corpus, por falta de justa causa, é medida excepcional, admissível
apenas quando demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de materialidade do crime e
indícios de autoria, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, o que não é o
caso dos autos. A confrontação dos elementos de convicção da prática delituosa é matéria de
mérito que deve ser apreciada no momento processual oportuno. O exame aprofundado da
vexata quaestio, no bojo da presente Ação Constitucional, significaria julgamento antecipado
7000471-35.2022.7.00.0000
40001357703 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da lide, o que subtrairia do primeiro grau de jurisdição o conhecimento da demanda,
regularmente instaurada. Habeas Corpus denegado. Decisão unânime.” Habeas Corpus nº
7000848-40.2021.7.00.0000. Relatoria do Ministro Lúcio Mário de Barros Góes. Data de
julgamento: 17/02/2022. Data de publicação: 4/3/2022) (Grifo nosso.)
Por todas as razões expostas, rejeito a preliminar defensiva.
2 - PRELIMINAR DE NULIDADE DA CONFISSÃO PARCIAL FIRMADA NO
ÂMBITO
DO
PROCEDIMENTO
DE
APURAÇÃO
DE
TRANSGRESSÃO
DISCIPLINAR (FATD)
A digna Defesa requereu a nulidade dos Formulários de Apuração de
Transgressão Disciplinar (FATDs) ou das declarações nelas feitas. Alegou, em síntese, que os
réus teriam sido indevidamente pressionados a prestarem aquelas informações.
Novamente, o pleito não merece acolhida.
Consabido que a entrega do Formulário de Apuração de Transgressão
Disciplinar (FATD) ao militar que pratica transgressão disciplinar, violando regras e condutas
legais que disciplinam a ética, a moral e a boa conduta dos defensores da Pátria, é um
procedimento normal e necessário no ambiente da caserna, sobretudo para a manutenção da
ordem e disciplina.
E, dentro dessa normalidade, foi exatamente o que aconteceu no caso dos autos.

Diante da informação sobre a prática de uma atividade proibida dentro de
alojamentos (trote), as FATDs foram entregues aos suspeitos a fim de averiguar a participação
de cada agente.
Cabe destacar que os militares estão sujeitos a esse procedimento administrativo
independentemente da situação administrativa e disciplinar em que se encontrem, se presos
ou soltos.
Na ocasião, como bem frisou o Juízo a quo, os réus poderiam ter entregue tal
documento em branco, bem como poderiam ter nele consignado a intenção de não prestar
informações ("Nada a declarar.")
Aliás, detalhados e esclarecidos foram os fundamentos adotados pelo CPJ/Ex
sobre a questão, com os quais consinto e os adoto como razão de decidir:
“[...] aspectos podem ser mencionados: a) não se alega que os militares hajam sido instruídos
sobre o que deveria ser escrito nas FATDs; b) na segunda-feira, após o fim da prisão para
pronta intervenção, foi facultado àqueles militares, caso desejassem se valer de assistência
jurídica, que poderiam fazer adições em suas FATDs.
Encontra-se ilhada nos autos a r. alegação segundo a qual os réus foram obrigados a entregar
a FATD para serem liberados da prisão por pronta intervenção.
Também não exsurge eventual irregularidade na prisão administrativa dos réus, sendo
regulamentar esse tipo de providência disciplinar na caserna. Muito menos que eventual
irregularidade em tal prisão – não demonstrada nos autos - pudesse viciar por qualquer modo
7000471-35.2022.7.00.0000
40001357703 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

este processo judicial.
A título de mero registro, o ex-Sd NATIVIDADE, único acusado a manter sua versão dos fatos
em todos os momentos processuais e pré-processuais, afirma que foi ofertada a possibilidade
de contatar familiares.
Como diz o il. MPM em alegações escritas, o conjunto formado pelos DIEx de autoria do Cap
LEONEL, as declarações dos Ofendidos, a prova testemunhal produzida e o depoimento do
Acusado JONATHAN NATIVIDADE (11º réu) refutam as alegações de coação por parte dos
Oficiais para que os envolvidos se apresentassem e confessassem a autoria do trote.
Reitera-se o quanto salientado anteriormente na decisão retromencionada, que a presença de
advogado em processos administrativos disciplinares é facultativa. Nesse norte:
‘EMENTA: Agravo regimental a que se nega provimento, porquanto não trouxe o agravante
argumentos suficientes a infirmar os precedentes citados na decisão impugnada, no sentido de
que, uma vez dada a oportunidade ao agravante de se defender, inclusive de oferecer pedido
de reconsideração, descabe falar em ofensa aos princípios da ampla defesa e do
contraditório no fato de se considerar dispensável, no processo administrativo, a presença de
advogado, cuja atuação, no âmbito judicial, é obrigatória.’ (RE-Agr. 244.07, 1ªT., Rel. Ellen
Gracie, DJ 28.06.2002) (Destacou-se).
Como frisa o il. MPM em plenário, o próprio STF, provocado pela Defesa, confirmou inexistir
mácula no procedimento da Administração Militar (Medida Cautelar na Reclamação nº
48.428-Paraná).
Não há que se falar, portanto, em nulidade das FATDs, ou das declarações feitas em tais
documentos.
Também só por exercício argumentativo, como dito na multicitada decisão retro, mesmo que se
vislumbrasse alguma irregularidade na instrução criminal pré-processual (IPM), o que não
ocorre, é cediço que eventuais vícios pré-processuais não se comunicam ao processo,
conforme entendimento pacificado nas diversas instâncias judiciais no país. (Grifo nosso.)
Pelas devidas razões expostas, rejeito a preliminar defensiva.
3 - PRELIMINAR DE NULIDADE DAS DECLARAÇÕES FEITAS AO CAP LEONEL
Por derradeiro, a combativa Defesa sustentou que todas as informações obtidas
pelo Capitão Leonel foram nulas, uma vez que elas se deram sem respeito ao contraditório e à
ampla defesa (art. 5.º, inciso LV, da CRFB/88).
A preliminar não merece acolhimento.
Consta dos autos que o DIEx nº 30, de 15/4/2019 (evento 2, documento 5, fls.
26/27, do IPM), elaborado pelo Comandante da 2ª Companhia de Fuzileiros, foi um
documento por meio do qual o Cap Leonel informou ao encarregado do Inquérito Policial
Militar sobre a realização de uma averiguação inicial sobre os fatos, apresentando
questionamentos prévios realizados aos seus subordinados e as respectivas respostas.
As declarações prestadas pelos acusados, em resposta ao questionamento prévio
realizado pelo Cap Leonel, são peças meramente informativas, nas quais se apuram se há
indícios de autoria e materialidade de infração penal com o objetivo de permitir que, após a
investigação formal, o Órgão acusatório possa deflagrar a ação penal.
7000471-35.2022.7.00.0000
40001357703 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Já a produção de provas efetivamente capaz de apontar a verdade dos fatos se
materializa a partir da análise do conjunto de provas produzidas, sobretudo, na fase judicial,
observando-se o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
In casu, não vislumbro qualquer prejuízo aos acusados, uma vez que o
procedimento realizado pelo Oficial constitui uma averiguação de cunho administrativo-
disciplinar sobre os fatos ocorridos, circunstância incapaz de causar qualquer irregularidade
administrativa que contamine o processo.
Como é cediço, não há que se falar em nulidade de atos produzidos na fase
investigativa, uma vez que não se trata de atos judiciais e, sim, de atos administrativos.
Reafirmo que os elementos de informação produzidos pelo DIEx nº 30, pelo
Cap Leonel, não têm o condão de anular a ação penal por se tratar de procedimento pré-
processual, de natureza administrativa. Trata-se de procedimento que visa apenas informar
eventual propositura de ação penal, a qual deverá ser devidamente instruída.
Ora, somente a prova “produzida em juízo pelo órgão da acusação penal, sob
a égide da garantia constitucional do contraditório, pode revestir-se de eficácia jurídica
bastante para legitimar a prolação de um decreto condenatório "(HC 73.338/RJ, Rel. Min.
Celso de Mello). Por corolário, os subsídios ministrados pelas investigações policiais, que são
sempre unilaterais e inquisitivas - embora suficientes ao oferecimento da Denúncia pelo
Ministério Público -, não bastam, enquanto isoladamente considerados, para justificar a
prolação pelo Poder Judiciário, de decisão condenatória.
Logo, os indícios levantados a partir daquela averiguação de cunho
administrativo-disciplinar não constituem valor probatório capaz de ensejar a culpabilidade
de qualquer dos agentes, uma vez que destituídos do exercício pleno do contraditório e da
ampla defesa.
Não é demasiado lembrar a responsabilidade que tem o Oficial de zelar pela
ordem e disciplina dentro da Organização Militar em que serve, sob pena de responder
legalmente pela omissão de seus atos.
Nesse sentido, destaco trechos esclarecedores da Sentença ad piso, in verbis:
“Em que pesem as r. objeções defensivas, tal como a entrega de FATDs já mencionada, a
apuração preliminar em tela também configura providência de rotina no meio castrense. É
cediço que uma das atribuições do Comandante é zelar pela boa ordem do serviço, conduta
correta dos subordinados, hierarquia e disciplina, etc. Tanto assim que a falta de
cumprimento desse dever pode caracterizar infração disciplinar, como nos exemplos a
seguir:
RDE, Anexo I
24. Deixar de providenciar a tempo, na esfera de suas atribuições, por negligência, medidas
contra qualquer
irregularidade de que venha a tomar conhecimento;
RDM, art. 7º
7000471-35.2022.7.00.0000
40001357703 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27. Deixar de punir o subalterno que cometer contravenção, ou de promover sua punição
pela autoridade competente;
28. Deixar de cumprir ou de fazer cumprir, quando isso lhe competir, qualquer prescrição
ou ordem regulamentar;
75. Deixar de comunicar em tempo hábil ao seu superior imediato ou a quem de direito o
conhecimento que tiver de qualquer fato que possa comprometer a disciplina ou a
segurança da Organização Militar, ou afetar os interesses da Segurança Nacional;
RDAer, art. 10
8 - deixar de cumprir ou fazer cumprir, quando isso lhe competir, qualquer prescrição
regulamentar;
78 - deixar, quando for o caso, de punir o subordinado hierárquico que cometer
transgressão, ou deixar de
comunicá-la à autoridade competente;
Logo, a apuração preliminar, realizada pelo Cap Leonel, de fato que em tese poderia
configurar transgressão disciplinar ou mesmo crime não configura qualquer irregularidade
administrativa. Muito menos irregularidade que pudesse contaminar a instrução processual
em juízo.
(...)
O acervo probatório destes autos á amplo e variado. O documento em questão é, portanto,
plenamente válido tão só como relato de uma testemunha corroborado em juízo, sendo
apenas mais um a compor o mosaico de informações para formar o livre convencimento
motivado do julgador”. (Grifos nossos.)
Portanto, ainda que houvessem irregularidades no momento das averiguações
iniciais realizadas pelo Cap Leonel, não teriam o condão de contaminar o processo e de
causar prejuízo ao exercício da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa,
uma vez que a instrução ocorreu com o devido respeito a todas as garantias constitucionais.
Destarte, rejeito a terceira preliminar.
MÉRITO
Em 2 de abril de 2019, por volta das 16h45, a 2ª Companhia de Fuzileiros do
62º Batalhão de Infantaria foi liberada por seu Comandante. Eles se dirigiram ao alojamento
para trocar de roupa. Nesse momento, os Acusados, então Cabos do Exército, Ex ROGER
PATRICK TERRES, RUAN LUIZ DA CONCEIÇÃO, RONY CARLOS LUCIANO,
LUCAS CORDEIRO NERIS, JOELSON FERREIRA DOS SANTOS, HELITON JONAS
DOS SANTOS DE JESUS, LUCAS EDIMON DA SILVA e MARCELO HENRIQUE
LUNGER reuniram-se e convocaram o Cabo BRUNO HAARDT DE OLIVEIRA para o
alojamento. No local, forçaram-no a deitar de bruços em um colchão e o agrediram com
chinelos e cintos na região glútea. O Cabo BRUNO havia sido recentemente promovido, e
esse evento cruel foi rotulado como "pacote" ou "trote", um ritual de passagem inaceitável e
violento.
7000471-35.2022.7.00.0000
40001357703 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além disso, os Acusados, então Soldados do Exército, JONATHAN
NATIVIDADE, ORIAS ULINSKI SIQUEIRA, PAULO VITOR VANROO, RAFAEL
BUTZEN, ELTON JHON MARCOLLA, JOSÉ DONIZETI LOPES JUNIOR e DEJAIR
CRISANTO LUZECKI também chamaram os Ofendidos, à época Soldados do
Exército, MIGUEL NARDES BOCK, ADRIANO SCHIDOLSKI DE MORAIS e Sd
CARLOS EDUARDO PEREIRA, que haviam sido promovidos recentemente, e os
submeteram à mesma situação, forçando-os a deitar de bruços e agredindo-os com chinelos e
cintos nas nádegas.
Essas agressões resultaram em lesões corporais documentadas nos Autos de
Exame de Corpo de Delito mencionados no evento 45 do IPM. É importante notar que os
Soldados BRUNO e MORAIS desmaiaram após o ocorrido e foram socorridos pelo Pelotão
de Saúde da Companhia de Comando e Apoio.
Além disso, consta nos autos uma fotografia tirada por MORAIS de suas
nádegas, que mostra lesões graves com extravasamento de sangue subcutâneo. Os Acusados
inicialmente admitiram sua participação durante uma conversa preliminar com o Comandante
da 2ª Companhia de Fuzileiros e também em justificativas apresentadas nos Formulários de
Apuração de Transgressão Disciplinar (FATD).
No entanto, em inquirições posteriores, muitos dos Acusados negaram os fatos
ou optaram pelo direito de permanecer em silêncio, embora alguns, como os
Acusados NATIVIDADE, ANDRIOTTI, JOÃO VITOR e JHON, continuaram a admitir sua
participação no "pacote" ou "trote".
A ordem de antiguidade dos acusados em relação às vítimas pode ser
encontrada nas páginas 1.175/1.176 do arquivo PDF completo dos autos.
Esses atos foram realizados clandestinamente, em desacordo com os
regulamentos de hierarquia e disciplina militares, que exigem comportamento totalmente
oposto ao que foi observado.
Além disso, o Código Civil Brasileiro proíbe atos que violem os bons costumes,
incluindo a disposição do próprio corpo. As condutas dos Acusados violaram os usos e
costumes militares e sociais, bem como a ética e o pundonor militares.
Dessa maneira, os ex-Cabos ROGER PATRICK TERRES, RUAN LUIZ DA
CONCEIÇÃO, RONY CARLOS LUCIANO, LUCAS CORDEIRO NERIS, JOELSON
FERREIRA DOS SANTOS, HELITON JONAS DOS SANTOS DE JESUS, LUCAS
EDIMON DA SILVA e MARCELO HENRIQUE LUNGER - de forma consciente e
voluntária, atuando de forma conjunta - cometeram o crime de Injúria Real em conjunto com
Lesões Corporais em prejuízo do Cabo BRUNO HAARDT DE OLIVEIRA.
Isso é constatado a partir do depoimento do Ofendido Cb Bruno Haardt de
Oliveira:
“Que confirma seus depoimentos prestados no IPM; Que não tirou fotografia das lesões nos
seus glúteos; Que o dia seguinte após o trote era dia útil e trabalhou normalmente; Que não
ficou com sequela ou cicatriz da lesão; Que não se lembra se o Cb CONCEIÇÃO participou
do trote, embora tenha sido quem o convidou; Que não se lembra o que foi usado para o
7000471-35.2022.7.00.0000
40001357703 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

trote; Que o trote deve ter durado 30 a 40 segundos; Que não tem ideia de quantas pessoas
bateram nas sua nádegas; Que não sabe se os acusados aplicaram trote em outra pessoa; Que
não ficou sabendo de quem mais participou do trote; Que não foi comentado o assunto; Que
não tem lembrança de quem estava presente na hora dos fatos; Que as lesões não
atrapalharam o serviço; Que não impediram de realizar nada em nenhum momento; Que não
identifica nenhum inimigo pessoal nos envolvidos; Que não foi pressionado a consentir com o
trote; Que não ficou ofendido nem lesionado com os fatos; Que já havia sido promovido
quando ocorreram os fatos; Que não havia tirado serviço naquele dia; Que concordou com
participar; Que se sentiu livre para participar; Que não sabe o motivo de ter tido que prestar
dois depoimentos, um no dia seguinte do outro; Que não se lembra de ter visto os ex-Militares
DEJAIR, ANDRIOTTI, DONIZETI, BUTZEN ou ULINSKI no trote; Que o alojamento dos
Soldados era diferente do alojamento dos Cabos; Que não consegue identificar os
Soldados”. (evento 77, documentos 2/3, da APM) (Grifos nossos.)
Os ex-Soldados JONATHAN NATIVIDADE, ORIAS ULINSKI SIQUEIRA,
PAULO VITOR VANROO, RAFAEL BUTZEN, ELTON JHON MARCOLLA, JOSÉ
DONIZETI LOPES JUNIOR e DEJAIR CRISANTO LUZECKI, da mesma forma, atuando
de forma consciente e voluntária, em colaboração, cometeram crimes de Injúria Real e
Lesões Corporais, em três ocasiões distintas, contra os Soldados MIGUEL NARDES BOCK,
ADRIANO SCHIDOLSKI DE MORAIS e CARLOS EDUARDO PEREIRA.
No ponto, o depoimento dos Ofendidos foi fundamental para esclarecer a
dinâmica dos fatos.
O ofendido Sd Miguel Nardes Bock esclareceu:
“Que confirma seus depoimentos prestados em IPM; Que não se lembra o nome técnico quais
as lesões que sofreu; Que ficou inchado, roxo e um tanto vermelho; Que fotos foram tiradas
no exame; Que foi para casa após o trote; Que não se lembra se o dia seguinte ao trote era
útil; Que não procurou atendimento médico após o trote; Que não tomou medicamento nem
usou pomada; Que cumpriu expediente normalmente após o trote; Que não sabe dizer se os
militares denunciados aplicaram trote em outros militares; Que viu do lado do colchão os
objetos usados no trote; Que pode sentir também os objetos; Que no momento que estava
deitado no colchão, não havia mais ninguém sofrendo ou esperando para sofrer o trote; Que
não se lembra quem o chamou para participar do trote; Que ficou sabendo que o Sd Carlos
Eduardo sofreu o pacote segundos antes de sofrer o pacote; Que não viu o Sd Carlos
Eduardo sofrendo o pacote; Que ouviu o Sd Carlos Eduardo gritando; Que não ouviu o
barulho das chineladas e batidas; Que os gritos não pareciam agoniados; Que não ouviu mais
ninguém gritando naquele momento; Que não identificou ninguém que estava perto do Sd
Carlos Eduardo; Que não se lembra do rosto dos militares que estavam lá; Que entrou no
cômodo, deitou no colchão e sofreu o trote; Que ao se levantar também não olhou no rosto dos
militares que lá estavam aplicando o golpe; Que conversou com o Sd Carlos Eduardo depois;
Que conversaram sobre como foi o trote, se doeu ou não; Que ambos os militares não tinham
visto quem estava lá presente; Que não sabe se o Sd Carlos Eduardo viu o seu trote; Que não
perguntou se o militar viu o seu pacote; Que não se lembra quem, mas algum dos militares que
se envolveram foram pedir desculpas pelo ocorrido; Que o trote dos Cabos e dos Soldados era
em lugares diferentes; Que não sabe dizer se tinha algum Cabo no momento do trote; Que os
Cabos não tendiam a frequentar o alojamento do Soldados; Que não ficou nenhuma lesão
permanente por decorrência do trote; Que não ficou com sequelas que impeçam de fazer algo
na sua vida; Que não foi pressionado a participar do trote de alguma maneira; Que não se
lembra se recebeu alguma orientação entre seu primeiro e segundo depoimento; Que o Cap
LEONEL era o seu comandante de Cia.; Que não sabe se o Cap LEONEL foi encarregado do
inquérito; Que não sabe afirmar se viu os ex-Militares DEJAIR, ANDRIOTTI, DONIZETI,
BUTZEN ou ULINSKI no trote; Que na sua opinião, o ocorrido foi uma brincadeira, não um
não um trote”.(evento 77, documentos 4/6, da APM) (Grifos nossos.)
7000471-35.2022.7.00.0000
40001357703 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O ofendido Sd Adriano Schidolski de Morais relatou:
“Que confirma seus depoimentos em IPM; Que ficou com as nádegas avermelhadas; Que
não se recorda se ficaram inchadas; Que não precisou de atendimento médico; Que teve
expediente normal no dia seguinte e cumpriu seu expediente; Que não usou medicamento ou
pomada para tratar as lesões; Que não sabe se os militares denunciados aplicaram trote em
outro militar; Que não viu o Sd BRUNO sofrendo trote, mas o viu no corredor; Que não
sabe se o militar o viu sofrendo trote; Que encarou como uma brincadeira; Que achou que
deveria participar da brincadeira; Que não se lembra de alguém que tenha participado do
trote tenha conversado com ele; Que não se lembra de ter visto nenhum Cabo presente no
trote; Que não se lembra se algum oficial superior o orientou a dar seu segundo
depoimento; Que não sabe afirmar se viu os ex-militares DEJAIR, ANDRIOTTI, DONIZETI,
BUTZEN ou ULINSKI no trote; Que não sabe quem o chamou para o alojamento; Que não
estava com os olhos vendados ao entrar no alojamento; Que o trote deve ter durando 30
segundos; Que não sabe quantas pessoas o agrediram nesses 30 segundos”. (evento 77,
documento 6, da APM) (Grifos nossos.)
O ofendido Sd Carlos Eduardo Pereira explicou:
“Que confirma seus depoimentos dados em IPM; Que sofreu as lesões nas nádegas; Que não
ficou afastado das suas atividades no quartel por decorrência das lesões; Que não procurou
atendimento médico para tratar das lesões; Que não ficou sabendo se os acusados
efetivamente realizaram o trote em outro militar; Que pelo que se lembra, não tinha outro
militar esperando receber ou recebendo o trote na hora que recebeu; Que foi dito que deitasse
no colchão e então deitou; Que não se lembra quem falou isso; Que não se lembra de ter
visto no alojamento algum colega que teria passado ou iria passar pelo trote; Que conversou
com os outros ofendidos sobre o ocorrido; Que não sabe dizer se conversou com os acusados
sobre os fatos; Que alguns dos acusados vieram pedir desculpas, mas não se recorda quem
possa ter sido; Que não se lembra se tinha algum Cabo presente no alojamento na hora do
trote; Que não sabe se algum Cabo teria pedido desculpas pelo ocorrido; Que não se lembra
quem chamou para participar do trote; Que não estava com seus olhos vendados na hora do
trote; Que não sabe a distância entre o colchão e a entrada, mas era curta; Que deveria ter
sido um metro e meio, dois metros; Que não sabe afirmar se viu os ex-Militares DEJAIR,
ANDRIOTTI, DONIZETI, BUTZEN ou ULINSKI no trote; Que não foi orientado por nenhum
oficial que deveria citar nomes de quem participou do trote; Que o Comandante de Cia era o
Cap Leonel; Que o Cap Leonel foi o encarregado do inquérito”. (evento 77, documento 7, da
APM). (Grifos nossos.)
Com base nas evidências reunidas na APM, podem-se destacar dois cenários
indiscutíveis: o primeiro é a ocorrência do trote nas instalações da Organização Militar, e, o
segundo, é a confirmação de agressões infligidas às vítimas, notadamente na região das
nádegas. Ademais, não se verifica divergências entre os relatos dos ofendidos na fase
investigativa e na fase judicial.
No caso dos autos, não se está lidando apenas com a perpetração de crimes de
Lesões Corporais. Os ferimentos foram resultado de ações destinadas a humilhar as vítimas,
que eram militares recém-promovidos, dentro do contexto do "trote" ou "pacote". Esse ritual
de passagem inadmissível, violento e repulsivo não deve ser tolerado ou considerado como
uma simples "brincadeira".
Em relação às agressões e ofensas cometidas por todos os Acusados, elas
restaram confirmadas pelos depoimentos das testemunhas.
A testemunha Cap LEONEL AZEVEDO BASTOS relatou, em suma:
7000471-35.2022.7.00.0000
40001357703 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Que após se ausentar do quartel, recebeu uma ligação do Sargento de Dia sobre os
fatos; Que foi ao quartel no dia seguinte apenas, pois os militares envolvidos haviam se
ausentado também; Que não viu as lesões nos ofendidos; Que os ofendidos foram
encaminhados ao Exame de Corpo de Delito no dia seguinte ao trote; Que colheu os
depoimentos de alguns dos acusados no quartel; Que então os militares envolvidos foram
orientados para irem até o PC do Comandante de Cia.; Que todos os militares da Cia. foram
ouvidos; Que foram distribuídas FATDs aos militares que haviam confessado participar do
evento; Que durante o IPM, alguns dos militares mantiveram o que haviam declarado em
FATD; Que uns dois militares mudaram sua versão; Que a grande maioria não declarou nada
em IPM; Que pelo que se recorda, nenhum dos ofendidos indicou os agressores; Que todos
afirmaram que estavam deitados e não viram os agressores; Que não se recorda de ajuda
médica externa aos ofendidos e os ofendidos permaneceram em atividade regular no Batalhão
após o fato; Que não percebeu afastamento entre os ofendidos e os acusados após o trote; Que
foram realizadas duas sindicâncias e um IPM; Que os militares foram licenciados por
decorrência do auferido em sindicância; Que não conduziu a sindicância, mas acredita que foi
essa sindicância que ocasionou o licenciamento dos acusados; Que a conclusão, pelo que
saiba, foi que houve violação e decorreu no licenciamento dos militares, por ter sido concluído
que não tinham o comportamento necessário para vida em caserna; Que inicialmente
possivelmente todos os militares se apresentaram ao Comandante para dizer que estavam
arrependidos; Que não afirma com certeza que foram todos, pois algum poderia estar de
serviço e não pode comparecer; Que foi feita entrevista inicial, que consta nos autos; Que os
militares falaram como agrediram "dei um tapa, dois tapas"; Que a ideia era que com esses
dados, seria possível individualizar o que cada militar fez; Que não sabe se isso é uma prova
válida ao processo, mas que voluntariamente todos os militares compareceram e descreveram
os fatos; Que os militares foram conduzidos pelo Ten RODRIGUES para o PC; Que os
militares envolvidos não sabiam o que aconteceria se demonstravam nervosos com isso; Que o
Comandante do Batalhão ordenou que todos os militares da Cia. fossem entrevistados; Que foi
conduzida uma acareação inicial com os militares; Que na FATD havia "confissões"; Que não
sabe se as entrevistas são provas processuais; Que os Militares não podem se comportar como
quiserem perante um superior; Que há um regramento; Que o trote teria acontecido após a
formatura; Que nas entrevistas iniciais os militares não foram informados do direito de
ficarem calados nem de estarem acompanhados de advogado, pois não havia sido instaurado
um IPM; Que todos os militares da Cia. foram ouvidos; Que os militares contaram o que
haviam feito, para poderem individualizar sua participação, por medo do que poderia
acontecer com eles; Que foram chamados os militares da Companhia; para que falassem se
presenciaram ou não os fatos; Que os militares não foram advertidos que não precisavam
falar o que viram ou se participaram dos fatos; Que nenhum dos militares foi inquirido nessa
etapa, pois se tratava de uma entrevista inicial, para poder saber o que estava
acontecendo; Que os militares não foram informados dos direitos de um inquirido, pois não
eram inquiridos naquele momento; Que não estava presente na hora que os acusados foram
liberados da pronta intervenção, então não sabe se todos devolveram os FATDs antes; Que
não sabe avaliar a entrevista do seu Ex-Comandante superior; Que não tem conhecimento da
entrevista; Que não sabe como as lesões aconteceram; Que não sabe determinar o momento
nem a intensidade; Que, não sendo médico, não pode avaliar quando ocorreram; Que nem
visualizou as lesões; Que pelas declarações das FATDs, as lesões aconteceram dentro do
alojamento; Que, como não estava presente, não pode afirmar; Que não houve indução de
resposta dos ofendidos; Que os acusados ficaram presos para pronta intervenção por menos
de 72 horas, não se lembra do montante exato; Que não se lembra com certeza; Que foram
colocados em pronta intervenção na sexta-feira pela tarde e liberados no sábado de manhã;
Que recebeu ligação do Sargento de Dia sobre os fatos; Que o Sargento de Dia lhe disse que
os militares já haviam ido embora; Que como não haveria com quem falar sobre os fatos, foi
decidido que o dia seguinte seria melhor; Que a primeira informação era apenas um militar
ofendido; Que não havia uma quantidade certa de militares envolvidos definida ainda; Que a
primeira coisa feita no dia seguinte ao trote foi a formatura com a Companhia; Que o Sub
Comandante pode ter participado da formatura, mas não se recorda com certeza; Que não se
lembra se algum superior tenha informado que os envolvidos precisavam se apresentar
voluntariamente e então as penas seriam diminuídas; Que todos os fatos estariam nas
sindicâncias e no IPM; Que não teve acesso a uma lista dos militares que teriam participado
7000471-35.2022.7.00.0000
40001357703 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do trote; Que o Ten RODRIGUES conduziu os militares; Que ao sair de forma, disse que
quem participou do fato deveria se apresentar ao PC; Que o Ten RODRIGUES então levou
aqueles que se apresentaram a ele até o PC; Que a FATD foi confeccionada pelo Sargenteante
e distribuída aos militares; Que recebeu das mãos do Sub Comandante no final da Pronta
Intervenção; Que a informação que recebeu foi que os militares estavam em Pronta
Intervenção, entregaram as FATDs ao Oficial de Dia; Que então o Oficial de Dia chamou o
Sub Comandante e lhe entregou as fichas; Que após isso, o Sub Comandante lhe entregou as
fichas, por ser Comandante de Cia.; Que não pode afirmar nem refutar que outro militar teria
pressionado os acusados a entregarem as FATDs; Que não tem informação do que foi
utilizado na sindicância para justificar o licenciamento dos militares; Que não se recorda se
os militares foram informados que poderiam constituir defensor durante a entrega das
FATDs; Que na segunda-feira seguinte do final da Pronta Intervenção, foi dada oportunidade
aos militares que pegassem novamente suas FATDs e fizessem redações, consultassem com um
defensor e as devolvessem posteriormente; Que os militares não desejaram fazer isso (evento
80, documentos 2/6, da APM) (Grifos nossos).
A testemunha 2º Ten Neriton Eduardo Rodrigues narrou:
“Que ficou sabendo dos fatos no dia seguinte, pela parte da manhã; Que não viu as lesões
corporais nos ofendidos; Que confirma seus depoimentos em IPM; Que nenhum dos militares
foi constrangido ou ameaçado a falar algo que não seja a verdade; Que não sabe dizer se
algum dos militares disse que gostaria de ser acompanhado por um advogado antes de
responder as perguntas; Que nenhum dos ofendidos deixou de cumprir suas atividades no
quartel; Que não sabe se os militares foram assessorados por alguém; Que na formatura do
Sub Comandante, teve contato com os militares que eram do seu Pelotão que se acusaram;
Que foi dito o que aconteceu no alojamento nesse momento; Que os militares do seu Pelotão
que teriam confessado para ele foram os Cabos NERIS, TERRES, DA CONCEIÇÃO e
LUCIANO e os Sds ORIAS, JOHN e DONIZETI; Que esses militares foram os que
admitiram participação e descreveram como foi o trote; Que esses militares se acusaram no
momento da formatura, não depois; Que após a apuração, foram tomadas as providências e
não conversou com nenhum militar sobre o assunto; Que informalmente não ficou sabendo de
mais nada; Que foi repassada a ordem do Subcomandante; Que não havia benefício ou
malefício por se acusar ou não; Que foi dada ordem para se apresentar; Que não foram
informados que poderiam se apresentar com advogado; Que é Comandante do Pelotão dos
Sds ORIAS e DONIZETI; Que não se recorda do Subcomandante ter dito que teriam atenuante
no processo caso se apresentassem; Que todos os militares que se acusaram o fizeram pela
manhã; Que foram conduzidos ao Comandante da Companhia; Que foram instruídos a falar
se participaram e de que forma; Que os militares que falaram com o Comandante foram
apenas os que teriam admitido ter participado; Que todos os militares do seu Pelotão
envolvidos eram bons militares; Que se surpreendeu com o envolvimento deles. (evento 80,
documento 6, da APM). (Grifos nossos.)
A testemunha 2º Ten Brayann Parolim Soares esclareceu:
(...) Que tomou ciência dos fatos no dia após o trote, pela parte da manhã; Que os ofendidos
eram da sua Companhia, mas não do seu Pelotão à época; Que não viu as lesões corporais;
Que confirma seus depoimentos em IPM; Que não se recorda se nessa oportunidade algum
militar disse que gostaria de ser acompanhado por advogado; Que não sabe se os ofendidos
ficaram impedidos de realizar suas atividades, pois eram de outro Pelotão; Que os militares
do seu Pelotão envolvidos eram bons militares; Que como Comandante do Pelotão, conversou
com os militares do seu Pelotão, mas não tem lembrança de qual foi a resposta dos
militares; Que não se recorda quais militares do seu Pelotão teriam admitido participar do
trote; Que, por ter uma relação de liderança e presença no seu Pelotão, falou algo no
sentido de "Pessoal, vocês sabem quem são, quem estava envolvido, não preciso falar
nada" e então os militares, de maneira espontânea, se acusaram; Que foi ordenado pelo
Comandante de Companhia que fizesse um levantamento; Que em nenhum momento
induziu que se acusassem, apenas esperou que os militares fizessem; Que não se recorda de
7000471-35.2022.7.00.0000
40001357703 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ter sido ofertada atenuante para quem se apresentasse; Que não avisou que os militares
poderiam ser acompanhados de advogado, pois não sabia o procedimento; Que apenas
repassou o que lhe foi passado; Que não se recorda de ter presenciado algum militar
informando o direito de constituir defensor aos militares; Que o levantamento foi
presencial; Que disse aos militares do Pelotão que levantassem os braços, saíssem de forma
e fossem com o Ten RODRIGUES; Que os Sds LUZECKI, BUTZEN, PAULO VITOR e
RAIMUNDO eram do seu Pelotão; Que conversou com os militares durante o dia 3, e, após
terem sido colocados em Pronta Intervenção, não teve contato com eles; Que nesse período,
nenhum confessou, além de terem levantado o braço quando foi pedido que os envolvidos
fizessem isso”. (evento 80, documento 9, da APM). (Grifos nossos.)
A testemunha 2º Ten Gabriel Felipe Engelke disse:
(...) Que ficou sabendo do fato por volta das oito horas da noite; Que os militares estava
saindo do Batalhão; Que pediu ao Sargento de dia que reunisse os militares, para que pudesse
ficar ciente do ocorrido e avisar o Subcomandante; Que era o Oficial de Dia; Que não viu a
lesão corporal nos ofendidos; Que no dia seguinte conversou com os ofendidos sobre quem
seriam os agressores; Que os ofendidos não indicaram quem seriam os agressores; Que não
tinha muito contato com os acusados, mas a princípio eram bons militares; Que pelo que
soube nenhum dos ofendidos deixou de cumprir as atividades do quartel; Que não sabe dizer
se algum dos ofendidos ficou afastado em licença médica por conta do ocorrido; Que
conversou com dois ofendidos, o Cb BRUNO e o Sd MORAIS; Que não indicaram nenhum
militar, pelo que se lembra; Que confirmaram que foram submetidos a trote ocorrido no
alojamento; Que o que disse no DIEX que emitiu é o que sabia à época; Que o Sd FABRÍCIO
não estava no alojamento na hora da ocorrência; Que o Sd BAADE estava presente no local
e solicitou que a atividade cessasse, mas não foi obedecido pelos militares; Que os dois
militares teriam ascendência sobre os militares que lá estavam; Que o Sd BAADE pediu que a
atividade cessasse mas não foi obedecido; Que o Sd FABRÍCIO não estava presente, mas ficou
sabendo do ocorrido; Que o Sgt de Dia era o Sgt ANDRADE; Que o Sargento levantou que a
princípio, os dois ofendidos haviam sofrido trote, passado mal, desmaiado no alojamento;
Que foram socorrido rapidamente por militares e eles foram liberados para ir para
casa; Que no dia seguinte conversou com alguns dos supostos envolvidos; Que eles
confirmaram que participaram dos fatos e que o trote efetivamente aconteceu; Que alguns
dos acusados são os que confirmaram a participação; Que acha que o Cb NERIS lhe
confirmou a participação; Que conversou com os militares de serviço e se lembra de ter
conversado com apenas um dos militares envolvidos; Que o Sargento de Dia relatou que os
militares haviam passado mal e foram socorridos por outros militares e assim que
recobraram a consciência, foram liberados; Que o Cb BRUNO e o Sd MORAIS foram os
militares que passaram mal; Que o alojamento era compartilhado entra a 2ª Cia. e Cia. de
Comando e Apoio; Que não esteve em entrevistas no PC do Comandante entre o Comandante
e os envolvidos; Que não conversou informalmente nos dias após os fatos; Que ficou sabendo
dos fatos após o ocorrido; Que conversou com o Cb NERIS no dia posterior do fato; Que o Sd
BAADE não sabia identificar quem participou do trote; Que tomou conhecimento dos fatos
por volta das 20 horas; Que solicitou que o Sargento de Dia descobrisse os militares
envolvidos; Que o Sargento de Dia não lhe entregou uma lista, apenas lhe disse os nomes;
Que o Sd BAADE estava no alojamento da Cia.; Que acha que os Soldados e Cabos não
estavam alojados no mesmo alojamento; Que o Sd BAADE não entregou uma lista com nomes
de quem teria praticado o trote nos ofendidos”. (evento 85, documentos 2/4, da APM). (Grifos
nossos.)
A testemunha Sd Gabriel Felipe Baade da Silva disse:
(...) Que a parte da frente eram os Sds e a frente eram os Cbs; Que os ofendidos estavam na
primeira cama da parte dos Sds; Que não falou para os presentes que cessassem o
ocorrido, pois não estava presente na hora; Que depois foi relatado ao Oficial de Dia; Que
relatou que havia acontecido um trote e que os dois militares haviam passado mal; Que há
uma parede de armários que separa o alojamento dos Soldados e dos Cabos; Que após o
7000471-35.2022.7.00.0000
40001357703 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ocorrido, o Sargento chamou quem estava no alojamento; Que se lembra que o Cb NERIS
estava lá e teria participado; Que depois do fato, o Sgt de Dia reuniu quem estava no
alojamento e o Cb NERIS teria dito que participou; Que entrou em contato com o Sgt de Dia
por volta de 17h30, 17h40; Que conversou com o Oficial de Dia no dia seguinte; Que o Sgt de
Dia levou a informação ao Oficial de Dia; Que o Sargento de Dia elaborou uma lista; Que
não sabe quem o Sgt de Dia colocou na lista; Que deveriam ter uns 5 militares no alojamento,
não sabe dizer; Que o Sgt de Dia deve ter relacionado uns 5 nomes na lista; Que ao se
deparar com os militares, não solicitou o enfermeiro de dia, nem os militares requererem
cuidado médico (evento 85, documentos 7/8, da APM). (Grifos nossos.)
Por fim, a testemunha 3º Sgt Wellington Roberto Andrade narrou:
(...) Que confirma seu depoimento prestado em IPM; Que conhece os militares denunciados;
Que desconhece algum fato desabonador com exceção do presente processo; Que conhece
os ofendidos; Que não sabe se os ofendidos participaram voluntariamente ou foram
coagidos; Que não viu as lesões descritas na denúncia; Que o Permanência relatou que não
viu o ocorrido e apenas declarou isso; Que não conversou com os acusados durante a sua
apuração; Que a apuração se restringiu a conversar com os Permanências; Que os acusados
e ofendidos já haviam indo embora; Que no dia seguinte apenas conversou com o Capitão, o
S2 da Companhia, para se reunir na quadra com o Subcomandante; Que não conversou com
os ofendidos ou acusadoS sobre o fato, apenas com o Cb NERIS; Que o Cb NERIS disse ter
participado; Que o alojamento era compartilhado com a CCAP; Que havia uma divisão no
alojamento da 2ª Cia, entre os Cabos e Soldados; Que não sabe informar onde ocorrem os
trotes, pois não tem conhecimento de nenhum acontecimento similar; Que ficou sabendo de
trotes similares em outras OMs, sempre por matéria jornalística; Que era 3º Sgt; Que era
superior aos envolvidos; Que, como Sgt de Dia, tinha obrigação de investigar os fatos; Que
após o fim do expediente, a Companhia fica sob olhares do Sgt de Dia; Que era sua
responsabilidade investigar os fatos na ausência do Comandante de Cia.; Que essa era a
situação no dia dos fatos; Que foi conversar com os envolvidos para investigar os fatos; Que
conversou com o Cb NERIS e o Sd DANIEL no primeiro momento e depois com mais dois
militares; Que conversou com o Cb NERIS no alojamento da 2ª Cia.; Que não avisou ao Cb
NERIS que poderia ficar em silêncio, apenas perguntou se ele havia participado da
ocorrência; Que não sabe se na hierarquia militar o Cb NERIS poderia não ter respondido;
Que o Cb NERIS não tinha obrigação de responder; Que apenas perguntou se teria
participado ou não; Que o Cb NERIS não poderia ter virado as costas e saído; Que havia
obrigação de responder ao superior hierárquico; Que após o Cb NERIS falar que
participou, a conversa acabou; Que após ficar sabendo dos fatos pelo Permanência, entrou
em contato com as informações ao Comandante de Cia, indo em direção ao Oficial de Dia,
para prestar informações; Que não se lembra quando falou com o Comandante de Cia., mas
foi após o final do expediente; Que o Comandante de Cia. não estava mais no
quartel; (...) Que no dia seguinte, a Companhia inteira foi reunida na quadra; Que o
Subcomandante disse que quem participou deveria acusar sua participação; Que o expediente
da Companhia acabou tarde naquele dia, por volta das 11h da noite; Que todos os militares
da Companhia ficaram esperando a chegada do Comandante para serem liberados; Que
ninguém saiu de forma na hora da fala do Subcomandante; Que não estava na sala do
Comandante na hora que os acusados foram ouvidos; Que não entregou nenhuma lista
nominal ao Comandante; Que quando o Comandante do Batalhão chegou, os militares já
haviam se apresentado ao Capitão e confessado o envolvimento; Que estava presente quando
o Comandante do Batalhão se dirigiu à Companhia; Que não se lembra do Comandante de
Batalhão ter dito que imagens e vídeos deveriam ser deletados; Que não se lembra que o
Comandante de Batalhão teria dito que os acusados poderiam contatar um advogado; Que em
nenhum momento algum militar disse que os militares poderiam procurar um advogado; Que
não se recorda se o Sd FEITOSA estava presente no dia que foi feita formatura na quadra,
mas imagina que deveria estar presente (evento 317, documento 2, da APM). (Grifos nossos.)
7000471-35.2022.7.00.0000
40001357703 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dos argumentos apresentados, bem como dos relatos produzidos pelos
ofendidos, constata-se que houve investida contra a integridade corporal das vítimas,
conforme consta nos exames de corpo de delito. Outrossim, houve violações à dignidade e ao
decoro das vítimas.
Além disso, a autoria dos fatos restou bem esclarecida, como se pode perceber
pelos relatos das testemunhas.
Em relação à autoria, o DIEx nº 30, de autoria do Capitão Leonel (evento 2,
documento 5, fls. 25/29, do IPM), cuja validade já fora confirmada na preliminar defensiva
rejeitada; o Oficial informa ter realizado uma averiguação preliminar sobre os fatos, com
questionamentos prévios aos seus subordinados, os quais delinearam perfeitamente a conduta
de cada Acusado.
Ademais, nas declarações inscritas nos Formulários de Apuração de
Transgressão Disciplinar – FATD (evento 2, documentos 7/8, do IPM), constam respostas dos
agentes a questionamentos sobre participação no trote.
Esses documentos são provas hábeis para uma responsabilização criminal. No
ponto, destaca-se que os indícios, juntamente com as demais provas dos autos, constituem
provas cabais para demonstrar a autoria delitiva.
Em relação aos crimes praticados pelos Acusados (Lesão Corporal e Injúria
Real), é necessário fazer os seguintes esclarecimentos.
No que diz respeito ao delito previsto no art. 217 do CPM (Injúria Real), tem-se
como certo de que é aviltante, tanto em termos de natureza quanto de método, agredir um
homem ao fazê-lo deitar de bruços e atacar suas nádegas. É igualmente degradante empregar
as próprias mãos, chinelos e cintos para infligir tais agressões na presença de outros militares.
É evidente que tais atos de violência atingem a honra subjetiva das vítimas, levando-as a se
sentirem naturalmente humilhadas e diminuídas.
No tocante ao elemento subjetivo (dolo), restou evidente que os Acusados
tinham a intenção de cometer atos violentos com o objetivo de desonrar, desprezar e humilhar
os Ofendidos, o que se infere da própria natureza e dos meios utilizados para as agressões.
É importante salientar que as circunstâncias que caracterizam os elementos
objetivos e subjetivos da Injúria Real estão minuciosamente comprovados, especialmente
pela forma como as agressões foram praticadas, ou seja, golpes nas nádegas das vítimas com
o uso dos objetos mencionados, que são aviltantes precisamente devido à sua natureza e aos
meios empregados.
Além disso, as condutas dos Acusados transgrediram as normas e práticas
militares e sociais, bem como a ética e o respeito dentro do ambiente militar, o que reforça a
caracterização dos elementos do tipo penal de Injúria Real.
No tocante ao delito de Lesão Corporal Leve (art. 209, caput, do CPM), esta
restou configurada a partir dos danos físicos praticados contra os Ofendidos, no contexto das
atividades militares. A prova da prática desse delito restou comprovada pelo depoimento das
testemunhas ministeriais, dos Ofendidos e pelo exame de Corpo de Delito.
7000471-35.2022.7.00.0000
40001357703 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Feitos os devidos esclarecimentos, passo a individualizar a conduta dos
Acusados.
1) Ex-Cb Ex ROGER PATRICK TERRES: seu nome consta do DIEx nº 647
- 2ª Cia Fuz/62 BI - Cmt 2ª Cia Fuz, de 3 de abril de 2019 (evento 2.1, página 7, do IPM nº
7000140-05.2019.7.05.0005), do Cap LEONEL, Comandante da 2ª Companhia de Fuzileiros,
que relaciona os militares que se apresentaram voluntariamente, após a formatura das 10h,
como envolvidos no suposto "trote".
No DIEx nº 30 - Cmt 2ª Cia Fuz/62BI (evento 2.5, pp. 25/29, do IPM nº
7000140-05.2019.7.05.0005), o mesmo Oficial relata o teor da conversa mantida com o
Acusado, vejamos: "Você presenciou o trote de 02/04/19? Sim. Você participou o trote?
Sim. Qual foi sua participação e qual material utilizou? Um cinto de calça. Agrediu Cb
BRUNO". Nas Razões de Defesa em FATD, também reconheceu sua participação nos
fatos: "(...) eu Roger Patrick Terres estava presente no ocorrido, onde não medi as
consequências jamais esperava tornar essa proporção, pois o intuito da ação era apenas
brincar e comemorar jamais ( ... ) machucar o cabo Bruno (...)".
Consta ainda do depoimento do Ten RODRIGUES (evento 80, vídeos 4, 5 e 6)
que esse Acusado apresentou-se como tendo sido um dos autores do "trote". Em Juízo
(evento 610, vídeos 1 e 2), negou ter participado do "trote" e disse que se sentiu coagido a
apresentar-se como autor dos fatos.
Entretando, restou muito bem delineada a conduta do Acusado ROGER quando
afirmou, no calor dos fatos, que participou do evento e utilizou um cinto de calça quando
agrediu o Ofendido BRUNO. Embora tenha negado em juízo e afirmado ter sido coagido, o
conjunto probatório aponta em sentido contrário, isto é, de sua efetiva participação no delito.
No tocante a intenção de brincar, o tema já foi tratado no bojo deste voto, demonstrando a
presença efetiva da intenção de lesionar e injuriar o Ofendido.
2) Ex-Cb Ex RUAN LUIZ DA CONCEIÇÃO: Seu nome consta do DIEx nº
647 - 2ª Cia Fuz/62 BI - Cmt 2ª Cia Fuz, de 3 de abril de 2019 (evento 2.1, página 7, do IPM
nº 7000140-05.2019.7.05.0005), do Cap LEONEL, Comandante da 2ª Companhia de
Fuzileiros, que relaciona os militares que se apresentaram voluntariamente, após a formatura
das 10h, como envolvidos no "trote".
No DIEx nº 30 - Cmt 2ª Cia Fuz/62BI (evento 2.5, pp. 25/29, do IPM nº
7000140-05.2019.7.05.0005), o mesmo Oficial relata o teor da conversa mantida com o
Acusado, a saber: "Você presenciou o trote de 02/04/19? Sim. Você participou o trote? Sim.
Qual foi sua participação e qual material utilizou? Um cinto de calça. Agrediu Cb
Bruno." Nas Razões de Defesa em FATD, reconheceu também seu envolvimento nos fatos: "
(...) Informo que estava presente no ato em questão, e que participei da brincadeira que teve
como intenção comemorar a promoção do Cabo Bruno".
Consta ainda do depoimento do Ten RODRIGUES (evento 80, vídeos 4, 5 e 6)
que esse Acusado apresentou-se como tendo sido um dos autores do "trote". O Cb BRUNO
HAARDT DE OLIVEIRA (evento 77, vídeos 1 e 2) disse que foi RUAN LUIZ DA
CONCEIÇÃO quem o chamou para o "trote". Em Juízo (evento 612, vídeo 1), simplesmente
negou ter participado do "trote".
7000471-35.2022.7.00.0000
40001357703 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Embora tenha negado sua participação, restou muito bem delineada a conduta
do Acusado RUAN, quando afirmou, no calor dos fatos, que participou do evento e utilizou
um cinto de calça quando agrediu o Ofendido BRUNO. No tocante a intenção de brincar, o
tema já foi tratado no bojo deste voto, demonstrando a presença efetiva da intenção de
lesionar e de injuriar o Ofendido.
3) Ex-Cb RONY CARLOS LUCIANO: seu nome consta do DIEx nº 647 - 2ª
Cia Fuz/62 BI - Cmt 2ª Cia Fuz, de 3 de abril de 2019 (evento 2.1, página 7, do IPM nº
7000140-05.2019.7.05.0005), do Cap LEONEL, Comandante da 2ª Companhia de Fuzileiros,
que relaciona os militares que se apresentaram voluntariamente, após a formatura das 10h,
como envolvidos no trote.
No DIEx nº 30 - Cmt 2ª Cia Fuz/62BI (evento 2.5, pp. 25/29, do IPM nº
7000140-05.2019.7.05.0005), o mesmo Oficial relata o teor da conversa mantida com o
Acusado, a saber: "Você presenciou o trote de 2/04/19? Sim. Você participou o trote? Sim.
Qual foi sua participação e qual material utilizou? Um cinto de calça. Agrediu Cb Bruno"
Nas Razões de Defesa em FATD, reconheceu seu envolvimento nos fatos:
"Participei de uma brincadeira onde não imaginei que tal tomaria essa proporção, pois o
intuito era realizar uma comemoração com o então recém promovido Cabo Bruno (...)".
Escreveu também que "deixa claro sua angústia e arrependimento, não tinha ciência que
sairia do controle". Consta ainda do depoimento do Ten RODRIGUES (evento 80, vídeos 4,
5 e 6) que esse Acusado apresentou-se como tendo sido um dos autores do "trote". Em Juízo
(evento 612, vídeo 2), manteve-se calado.
Embora tenha permanecido calado em seu depoimento, restou muito bem
delineada a conduta do Acusado RONY, quando afirmou, no calor dos fatos, que participou
do evento e utilizou um cinto de calça quando agrediu o Ofendido BRUNO. No tocante a
intenção de brincar, o tema já foi delineado, demonstrando a presença efetiva da intenção de
lesionar e injuriar o Ofendido.
4) Ex-Cb Ex LUCAS CORDEIRO NERIS: seu nome consta do DIEx nº 647
- 2ª Cia Fuz/62 BI - Cmt 2ª Cia Fuz, de 3 de abril de 2019 (evento 2.1, página 7, do IPM nº
7000140-05.2019.7.05.0005), do Cap LEONEL, Comandante da 2ª Companhia de Fuzileiros,
que relaciona os militares que se apresentaram voluntariamente, após a formatura das 10h,
como envolvidos no "trote".
No DIEx nº 30 - Cmt 2ª Cia Fuz/62BI (evento 2.5, pp. 25/29, do IPM nº
7000140-05.2019.7.05.0005), o mesmo Oficial relata o teor da conversa mantida com o
Acusado, a saber: "Você presenciou o trote de 2/04/19? Sim. Você participou o trote? Sim.
Qual foi sua participação e qual material utilizou? Um cinto de calça. Agrediu Cb
Bruno". Nas Razões de Defesa em FATD, reconheceu seu envolvimento nos fatos: "(...)
estava presente e tive participação no fato ocorrido no dia 02/04/19, ato esse de um momento
de ( ... ) e infantilidade onde não calculamos que tal ato tomaria esse desfecho (...)".
Consta dos depoimentos do Ten ENGELKE (evento 85, vídeos 2, 3 e 4), do Ten
RODRIGUES (evento 80, vídeos 4, 5 e 6), do Sgt ANDRADE (evento 317, vídeos 1, 2 e 3) e
do Sd BAADE (evento 85, vídeos 7 e 8) que esse Acusado lhes disse ter sido um dos autores
do "trote".
7000471-35.2022.7.00.0000
40001357703 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Juízo (evento 612, vídeo 2), limitou-se a responder às perguntas da Defesa.
Negou ter sido um dos autores do "trote" e negou ter presenciado essa situação. Negou,
ademais, ter confessado sua participação a qualquer militar, contradizendo as declarações das
quatro testemunhas supracitadas, que prestaram depoimentos sob o compromisso de dizer a
verdade.
Em relação a esse Acusado, a sua conduta restou muito bem descrita quando
afirmou, no calor dos fatos, que participou do evento e utilizou um cinto de calça quando
agrediu o Ofendido BRUNO. Embora o Acusado LUCAS NERIS tenha negado em juízo, o
conjunto probatório aponta em sentido contrário, isto é, de sua efetiva participação no delito.
No tocante a intenção de brincar, o tema já foi discutido no bojo deste voto, demonstrando a
presença efetiva da intenção de lesionar e injuriar o Ofendido.
5) Ex-Cb Ex JOELSON FERREIRA DOS SANTOS: seu nome consta do
DIEx nº 647 - 2ª Cia Fuz/62 BI - Cmt 2ª Cia Fuz, de 3 de abril de 2019 (evento 2.1, página 7,
do IPM nº 7000140-05.2019.7.05.0005), do Cap LEONEL, Comandante da 2ª Companhia de
Fuzileiros, que relaciona os militares que se apresentaram voluntariamente, após a formatura
das 10h, como envolvidos no trote.
No DIEx nº 30 - Cmt 2ª Cia Fuz/62BI (evento 2.5, pp. 25/29, do IPM nº
7000140-05.2019.7.05.0005), o mesmo Oficial relata o teor da conversa mantida com o
Acusado, a saber: "Você presenciou o trote de 02/04/19? Sim. Você participou o trote? Sim.
Qual foi sua participação e qual material utilizou? Um cinto de calça. Agrediu o Cb
Bruno". Nas Razões de Defesa em FATD, reconheceu seu envolvimento nos fatos: "(...) eu
Cabo F. Santos participei do ato em questão, não imaginei que tomaria essa proporção, pois
realizamos uma brincadeira com a promoção do Cabo Bruno (...)". Em Juízo (evento 612,
vídeo 3), esse Acusado valeu-se do direito de permanecer em silêncio.
Embora tenha permanecido calado em seu depoimento, restou muito bem
delineada a conduta do Acusado JOELSON, quando afirmou, no calor dos fatos, que
participou do evento e utilizou um cinto de calça quando agrediu o Ofendido BRUNO. No
tocante a intenção de brincar, o tema já foi tratado no bojo deste voto, demonstrando a
presença efetiva da intenção de lesionar e injuriar o Ofendido.
6) Ex-Cb Ex HELITON JONAS DOS SANTOS DE JESUS: seu nome
consta do DIEx nº 647 - 2ª Cia Fuz/62 BI - Cmt 2ª Cia Fuz, de 3 de abril de 2019 (evento 2.1,
página 7, do IPM nº 7000140-05.2019.7.05.0005), do Cap LEONEL, Comandante da 2ª
Companhia de Fuzileiros, que relaciona os militares que se apresentaram voluntariamente,
após a formatura das 10h, como envolvidos no trote.
No DIEx nº 30 - Cmt 2ª Cia Fuz/62BI (evento 2.5, pp. 25/29, do IPM nº
7000140-05.2019.7.05.0005), o mesmo Oficial relata o teor da conversa mantida com o
Acusado, a saber: "Você presenciou o trote de 2/04/19? Sim. Você participou o trote? Sim.
Qual foi sua participação e qual material utilizou? Um cinto de calça. Agrediu o Cb
BRUNO". Nas Razões de Defesa em FATD, reconheceu seu envolvimento nos fatos: "(...)
Estive presente no fato ocorrido, a qual no momento da minha participação não tomei
ciência da consequência e dos transtornos que poderiam gerar (...). Disse também que não
era seu intuito machucar o militar". Em Juízo (evento 612, vídeo 2), manteve-se calado.
7000471-35.2022.7.00.0000
40001357703 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Embora tenha permanecido calado em seu depoimento, restou muito bem
delineada a conduta do Acusado HELITON, quando afirmou, no calor dos fatos, que
participou do evento e utilizou um cinto de calça quando agrediu o Ofendido BRUNO. No
tocante a intenção de brincar, o tema já foi tratado no bojo deste voto, demonstrando a
presença efetiva da intenção de lesionar e injuriar o Ofendido.
7) Ex-Cb LUCAS EDIMON DA SILVA: seu nome consta do DIEx nº 647 - 2ª
Cia Fuz/62 BI - Cmt 2ª Cia Fuz, de 3 de abril de 2019 (evento 2.1, página 7, do IPM nº
7000140-05.2019.7.05.0005), do Cap LEONEL, Comandante da 2ª Companhia de Fuzileiros,
que relaciona os militares que se apresentaram voluntariamente, após a formatura das 10h,
como envolvidos no trote.
No DIEx nº 30 - Cmt 2ª Cia Fuz/62BI (evento 2.5, pp. 25/29, do IPM nº
7000140-05.2019.7.05.0005), o mesmo Oficial relata o teor da conversa mantida com o
Acusado, a saber: "Você presenciou o trote de 2/04/19? Sim Você participou o trote? Sim
Qual foi sua participação e qual material utilizou? Tapa e agrediu o Cb Bruno". Esse
Acusado também apresentou Razões de Defesa em FATD, em que reconhece seu
envolvimento nos fatos. "No dia 02/04/19, eu Cb Edimon participei da brincadeira onde não
imaginei que tomaria essa proporção, pois o intuito era parabenizar o Cb Bruno (...) Disse
também o seguinte: 'que minha ação foi infantil, me sinto muito envergonhado da atitude que
tomei perante minha CIA e perante ao Batalhão, nunca foi minha intenção machucar um
irmão de farda".
Em Juízo (evento 553, vídeo 5), negou qualquer participação no fato objeto da
Denúncia, e disse que foi coagido a se apresentar como um dos autores do "trote", que se
sentiu pressionado a confessar os fatos, que a "todo momento foi indicado a me acusar, fui
mandado me acusar", e que em nenhum momento lhes foi dada a oportunidade de refazer o
FATD.
Embora tenha negado e afirmado ter sido coagido, restou muito bem delineada
a conduta do Acusado LUCAS EDIMON quando afirmou, no calor dos fatos, que participou
do evento e se valeu de um tapa para agredir o Ofendido BRUNO. No tocante a intenção de
brincar, o tema já foi tratado no bojo deste voto, demonstrando a presença efetiva da
intenção de lesionar e injuriar o Ofendido.
8) Ex-Cb Ex MARCELO HENRIQUE LUNGER: seu nome consta do DIEx
nº 647 - 2ª Cia Fuz/62 BI - Cmt 2ª Cia Fuz, de 3 de abril de 2019 (evento 2.1, página 7, do
IPM nº 7000140-05.2019.7.05.0005), do Cap LEONEL, Comandante da 2ª Companhia de
Fuzileiros, que relaciona os militares que se apresentaram voluntariamente, após a formatura
das 10h, como envolvidos no trote.
No DIEx nº 30 - Cmt 2ª Cia Fuz/62BI (evento 2.5, pp. 25/29, do IPM nº
7000140-05.2019.7.05.0005), o mesmo Oficial relata o teor da conversa mantida com o
Acusado, a saber: "Você presenciou o trote de 02/04/19? Sim. Você participou o trote? Sim.
Qual foi sua participação e qual material utilizou? Chinelo e mão, agrediu o Cb
Bruno." Esse Acusado apresentou Razões de Defesa em FATD, em que reconhece seu
envolvimento nos fatos: "(...) participei de uma brincadeira onde não imaginei tomaria toda
7000471-35.2022.7.00.0000
40001357703 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

esta proporção, pois o intuito era realizar uma brincadeira com o cabo Bruno pela promoção
em nenhum momento quis machucar ou denegrir ele (...) Disse também que se sentia
arrependido e com vergonha e queria se desculpar 'por essa brincadeira de mau gosto".
Em Juízo (evento 553, vídeo 6), também negou ter tido envolvimento nos fatos,
e disse ter se sentido pressionado a confessar.
Embora tenha negado e afimado ter sido coagido, restou muito bem delineada a
conduta do Acusado MARCELO quando afirmou, no calor dos fatos, que participou do
evento e se valeu de um tapa e de chinelos para agredir o Ofendido BRUNO. No tocante a
intenção de brincar, o tema já foi tratado no bojo deste voto, demonstrando a presença
efetiva da intenção de lesionar e injuriar o Ofendido.
9) Ex-Sd Ex JONATHAN NATIVIDADE: Seu nome consta do DIEx nº 647 -
2ª Cia Fuz/62 BI - Cmt 2ª Cia Fuz, de 3 de abril de 2019 (evento 2.1, página 7, do IPM nº
7000140-05.2019.7.05.0005), do Cap LEONEL, Comandante da 2ª Companhia de Fuzileiros,
que relaciona os militares que se apresentaram voluntariamente, após a formatura das 10h,
como envolvidos no trote.
No DIEx nº 30 - Cmt 2ª Cia Fuz/62BI (evento 2.5, pp. 25/29, do IPM nº
7000140-05.2019.7.05.0005), o mesmo Oficial relata o teor da conversa mantida com o
Acusado, a saber: "Você presenciou o trote de 02/04/19? Sim. Você participou o trote? Sim.
Qual foi sua participação e qual material utilizou? Um cinto de calça e chinelo. Agrediu
Sds NARDES, MORAES e CARLOS EDUARDO".
Esse Acusado apresentou Razões de Defesa em FATD, em que reconhece sua
participação nos fatos: "eu estava presente no fato ocorrido tendo participado do ato, cujo
este de um momento de infantilidade (...) Disse ainda que 'Reconhece o ato, peço desculpas
pela atitude e o que for necessário farei para que isso nunca mais aconteça para que
ninguém mais passe pela mesma situação.'" Consta do depoimento do Ten RODRIGUES, em
Juízo (evento 80, vídeos 4, 5 e 6), que esse Acusado apresentou-se como um dos autores do
"trote".
Em Juízo (evento 558, vídeos 1, 2, 3), disse o Acusado, perante o CPJEx:
"(...) desde o início do IPM eu falei que eu participei desse pacote com os soldados ali, eu
falei que utilizei, sim, utilizei um chinelo, tinha chinelo, né, na época ali. Eu utilizei o meu
chinelo. O que os outros utilizaram, eu não cheguei a parar para reparar o que que eles
estavam... se utilizaram, quem bateu, quem que... que não fez mas eu realmente quando...
quando ocorreu o caso ali, eu utilizei o meu chinelo pra fazer o pacote (...) era bastante
gente junto ali então não dava realmente pra distinguir quem que tava quem que não tava. Era
bem complicado realmente". Sustentou que foi uma brincadeira, que o "pacote" era algo
normal, corriqueiro, e que os recém-promovidos não eram obrigados a participar, apenas se
quisessem. Considera injusto ter sido desligado do Exército em face desse
acontecimento. Sobre a reunião pós-formatura, no dia seguinte aos fatos; e sobre a conversa
havida com o Cap LEONEL, disse o seguinte: "foi conversado com a gente, se não me
engano acho que até o Subcomandante do Batalhão conversou com a gente, falou sobre o
que aconteceu e tudo mais... foi comentada ali dessa questão do... de quem participou
que... que se acusasse, né, digamos assim, no jargão militar... se acusar, falar quem foi, lá
conversar, certinho, para não gerar nenhum tipo de problema nenhum tipo de dúvida ali". E
mais: "Eu desde o início admiti, mas agora porque... realmente querendo depois de dois anos
e pouco ali, lembrar exatamente o que foi dito lá na sala, eu não consigo me recordar. Eu
7000471-35.2022.7.00.0000
40001357703 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

lembro que o pessoal que está no... todo mundo está descrito ali no documento de acusação,
eu me recordo que a gente estava na sala, sim". Esclareceu: "o pacote com os soldados foi
feito com o Nardes, com o Carlos Eduardo e com o outro soldado que agora eu esqueci o
nome, mas quem que passou... o Morais, isso... mas quem chegou a passar mal ali depois foi
o Morais. Pelo que eu me recordo, tava saindo, indo embora realmente do alojamento, aí tava
o Morais sentado na primeira cama do alojamento, já bem na entrada já. Ele falou que tava...
que ele tava meio mal. Daí ele tava sentado ali, ele chegou a tomar uma água, tudo, depois
levantou, mas de presenciar desmaio não cheguei a presenciar". Sobre as alegações de que
teria havido coação, pressão para que os envolvidos admitissem que foram os autores do
"pacote": "Ah, coação... coação, coação, acho que não. Foi feito aquela uma conversa,
primeiro com toda Companhia. Foi falado que nos pontos de vistas e até fosse acontecer
alguma coisa ali e pelo menos o fato da pessoa assumir né, que cometeu o ato ali poderia
levar até como grau de atenuência, uma coisa assim. Era... não foi coagido, não foi
obrigado a se apresentar, né. Realmente ali o pessoal se juntou e se dirigiu para o PC do
Comandante ali se eu não me engano acho que foi junto com tenente Rodrigues que a gente
foi para lá ainda". Sobre a conversa com o Cap LEONEL, ao ser perguntado se foram
constrangidos a falar: "Não. Constrangimento não, nenhum". E confirmou a fala do Cap
LEONEL, quanto ao fato de ter sido oportunizado aos imputados maior prazo para
elaboração de suas razões nos FATD: "Na segunda-feira foi conversado com a gente, foi
informado que dessa questão dos dias [para entrega das razões de defesa no FATD], que eram
dias úteis. O Capitão Leonel até disponibilizou se a gente quisesse pegar ali, a FATD ali, né
pra... se tinha alguma coisa pra acrescentar, alguma coisa assim, né, se alguém tivesse
procurado questão assim de algum apoio jurídico, assim, né, alguma coisa assim, nesse
intervalo de domingo a segunda, ali, que podia retornar ali com o documento pra acrescentar
ali alguma informação ou algo assim". Disse, outrossim, que por ocasião da prisão
"oportunizaram a gente ligar né, pros familiares ou pra quem quisesse pra avisar que a gente
estava entrando nessa pronta intervenção e que a gente só seria liberado no sábado e tudo
mais (...) foi feito esses ajustes aí de avisar parentes, pais, avisar... fazer exame de corpo de
delito e aquela parte de inventário de armários e guardar material". (Grifos nossos).
Além de sua confissão em juízo, restou muito bem delineada a conduta do
Acusado NATIVIDADE quando afirmou, no calor dos fatos, que participou do evento e se
valeu de cinto e de chinelo para agredir os Ofendidos NARDES, MORAIS e CARLOS
EDUARDO. No tocante a intenção de brincar, o tema já foi tratado no bojo deste voto,
demonstrando a presença efetiva da intenção de lesionar e injuriar o Ofendido.
10) Ex-Sd Ex ORIAS ULINSKI SIQUEIRA: seu nome consta do DIEx nº
647 - 2ª Cia Fuz/62 BI - Cmt 2ª Cia Fuz, de 3 de abril de 2019 (evento 2.1, página 7, do IPM
nº 7000140-05.2019.7.05.0005), do Cap LEONEL, Comandante da 2ª Companhia de
Fuzileiros, que relaciona os militares que se apresentaram voluntariamente, após a formatura
das 10h, como envolvidos no trote.
No DIEx nº 30 - Cmt 2ª Cia Fuz/62BI (evento 2.5, pp. 25/29, do IPM nº
7000140-05.2019.7.05.0005), o mesmo Oficial relata o teor da conversa mantida com o
Acusado, a saber: "Você presenciou o trote de 2/04/19? Sim. Você participou o trote? Sim.
Qual foi sua participação e qual material utilizou? Chinelo. Agrediu o Sd Morais".
Esse Acusado também apresentou Razões de Defesa em FATD, em que
reconhece seu envolvimento nos fatos: "No dia 02/04 agi inconsequentemente ao deparar
com a situação do ocorrido. Disse também o seguinte: 'dei umas chineladas no Sd Morais' e
'me sinto arrependido, pois tenho afeição pelo militar acima'". O Ten RODRIGUES (evento
80, vídeos 4, 5 e 6) asseverou que ORIAS foi um dos então militares que se apresentaram
como autores do fato.
7000471-35.2022.7.00.0000
40001357703 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Juízo (evento 558, vídeos 3, 4), asseverou que, no dia dos fatos, "no
momento que entrei no alojamento, ouvi aquela muvuca. Vi que era brincadeira, peguei
minha mochila e fui para casa". Disse que não sabia quem teria agredido NARDES,
MORAIS e CARLOS EDUARDO; que o que viu foi uma brincadeira, parecia normal. Disse
que não se recordava de ter prestado aquelas informações preliminares ao Cap LEONEL,
constantes do DIEx nº 30 - Cmt 2ª Cia Fuz/62BI; e alegou que só assumiram a
responsabilidade nos FATD para poderem ser liberados, o que se mostrou inverídico.
Embora tenha negado sua participação, restou muito bem delineada a conduta
do Acusado ORISKI quando afirmou, no calor dos fatos, que participou do evento e se valeu
de cinto e de chinelo para agredir o Ofendido MORAIS. No tocante a intenção de brincar, o
tema já foi tratado no bojo deste voto, demonstrando a presença efetiva da intenção de
lesionar e injuriar o Ofendido.
11) Ex-Sd PAULO VITOR VANROO: seu nome consta do DIEx nº 647 - 2ª
Cia Fuz/62 BI - Cmt 2ª Cia Fuz, de 03 de abril de 2019 (evento 2.1, página 7, do IPM nº
7000140-05.2019.7.05.0005), do Cap LEONEL, Comandante da 2ª Companhia de Fuzileiros,
que relaciona os militares que se apresentaram voluntariamente, após a formatura das 10h,
como envolvidos no trote.
No DIEx nº 30 - Cmt 2ª Cia Fuz/62BI (evento 2.5, pp. 25/29, do IPM nº
7000140-05.2019.7.05.0005), o mesmo Oficial relata o teor da conversa mantida com o
Acusado, a saber: "Você presenciou o trote de 02/04/19? Sim. Você participou o trote? Sim.
Qual foi sua participação e qual material utilizou? Um cinto de calça. Agrediu Sds Nardes
e Carlos Eduardo, segurou as mãos do Sd Morais".
Nas razões de defesa apresentadas em FATD, reconheceu seu envolvimento nos
fatos: "No dia 02/04 eu estava presente no ocorrido, onde em um momento de infantilidade e
confraternização ocorreu o fato que participei utilizando um cinto VO no Soldado Nardes
(...) Sei muito bem que isso nunca deveria ter acontecido". A testemunha Ten BRAYANN
PAROLIM SOARES (evento 80, vídeos 8, 9 e 10) afirmou que esse Acusado apresentou-se
como um dos autores do "pacote". Em Juízo (evento 558, vídeo 4), exerceu o direito
constitucional de quedar-se silente.
Embora tenha negado sua participação, restou muito bem delineada a conduta
do Acusado PAULO VITOR quando afirmou, no calor dos fatos, que participou do evento e
se valeu de cinto para agredir os Ofendidos NARDES, MORAIS e CARLOS EDUARDO.
No tocante a intenção de brincar, o tema já foi tratado no bojo deste voto, demonstrando a
presença efetiva da intenção de lesionar e injuriar o Ofendido.
12) Ex-Sd Ex RAFAEL BUTZEN: seu nome consta do DIEx nº 647 - 2ª Cia
Fuz/62 BI - Cmt 2ª Cia Fuz, de 03 de abril de 2019 (evento 2.1, página 7, do IPM nº
7000140-05.2019.7.05.0005), do Cap LEONEL, Comandante da 2ª Companhia de Fuzileiros,
que relaciona os militares que se apresentaram voluntariamente, após a formatura das 10h,
como envolvidos no "trote".
No DIEx nº 30 - Cmt 2ª Cia Fuz/62BI (evento 2.5, pp. 25/29, do IPM nº
7000140-05.2019.7.05.0005), o mesmo Oficial relata o teor da conversa mantida com o
Acusado, a saber: "Você presenciou o trote de 02/04/19? Sim. Você participou o trote? Sim.
Qual foi sua participação e qual material utilizou? Um cinto de calça e chinelo. Agrediu
7000471-35.2022.7.00.0000
40001357703 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sds NARDES, MORAIS e CARLOS EDUARDO" A testemunha Ten BRAYANN
PAROLIM SOARES (evento 80, vídeos 8, 9 e 10) afirmou que esse Acusado apresentou-se
como um dos autores do "pacote".
Em suas razões de defesa no FATD, reconheceu seu envolvimento nos fatos: "
(...) No dia 02/04/2019 estava presente no ato acima descrito (...) foi um ato de pura
infantilidade onde não sabia a proporção que podia tomar". Em Juízo (evento 563, vídeos 1
e 2), negou todas as imputações; disse que não se lembrava de ter se apresentado
voluntariamente no PC do Cap LEONEL; e que só admitiu sua responsabilidade nas razões
de defesa no FATD para poder ser liberado.
Embora tenha negado sua participação, restou muito bem delineada a conduta
do Acusado RAFAEL quando afirmou, no calor dos fatos, que participou do evento e se valeu
de cinto e de chinelo para agredir os Ofendidos NARDES, MORAIS e CARLOS
EDUARDO. No tocante a intenção de brincar, o tema já foi tratado no bojo deste voto,
demonstrando a presença efetiva da intenção de lesionar e injuriar o Ofendido.
13) Ex-Sd ELTON JHON MARCOLLA: seu nome consta do DIEx nº 647 -
2ª Cia Fuz/62 BI - Cmt 2ª Cia Fuz, de 03 de abril de 2019 (evento 2.1, página 7, do IPM nº
7000140-05.2019.7.05.0005), do Cap LEONEL, Comandante da 2ª Companhia de Fuzileiros,
que relaciona os militares que se apresentaram voluntariamente, após a formatura das 10h,
como envolvidos no "trote".
No DIEx nº 30 - Cmt 2ª Cia Fuz/62BI (evento 2.5, pp. 25/29, do IPM nº
7000140-05.2019.7.05.0005), o mesmo Oficial relata o teor da conversa mantida com o
Acusado, a saber: "Você presenciou o trote de 02/04/19? Sim. Você participou o trote? Sim.
Qual foi sua participação e qual material utilizou? Um chinelo. Agrediu o Sd Nardes." Em
suas razões de defesa em FATD, reconheceu seu envolvimento nos fatos: "(...) cometi um ato
inconsequente e me envolvi com o ocorrido (...)".
No IPM (evento 2.3, p. 21), confessou os fatos, nos termos seguintes:
"perguntado como ocorreu o fato. respondeu que já estava com a roupa civil, saindo do
alojamento e me envolvi na brincadeira sem a intenção de maldade nenhuma. vi que tinha um
chinelo próximo e dei 4 (quatro) chineladas. Após isto fui embora. perguntado se agrediu o
Cabo BRUNO e Soldados MORAIS. CARLOS EDUARDO ou NARDES. respondeu que a
minha participação foi no NARDES. perguntado quem organizou o trote. respondeu que, não
sei dizer, pois quando iniciou, eu não estava presente. perguntado quem efetivamente agrediu
os militares. respondeu que, quando cheguei, peguei o chinelo e não fiquei olhando quem
estava junto, perguntado se tem conhecimento de que o Trote é proibido no meio militar e se
recebeu orientação sobre isto. respondeu que, já foi dito que trote era Crime Militar, mas não
sabia que uma brincadeira dessa seria considerado trote." O Ten RODRIGUES, em Juízo
(evento 80, vídeos 4, 5 e 6), declarou que JHON foi um dos então militares que se
apresentaram como autores do "trote".
Em Juízo (evento 563, vídeo 4), manteve-se calado.
Embora tenha negado sua participação, restou muito bem delineada a conduta
do Acusado ELTON JOHN quando afirmou, no calor dos fatos, que participou do evento e se
valeu de chinelo para agredir o Ofendido NARDES. No tocante a intenção de brincar, o tema
7000471-35.2022.7.00.0000
40001357703 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

já foi tratado no bojo deste voto, demonstrando a presença efetiva da intenção de lesionar e
injuriar o Ofendido.
14) Ex-Sd Ex JOSÉ DONIZETI LOPES JUNIOR: seu nome consta do DIEx
nº 647 - 2ª Cia Fuz/62 BI - Cmt 2ª Cia Fuz, de 3 de abril de 2019 (evento 2.1, página 7, do
IPM nº 7000140-05.2019.7.05.0005), do Cap LEONEL, Comandante da 2ª Companhia de
Fuzileiros, que relaciona os militares que se apresentaram voluntariamente, após a formatura
das 10h, como envolvidos no "trote".
No DIEx nº 30 - Cmt 2ª Cia Fuz/62BI (evento 2.5, pp. 25/29, do IPM nº
7000140-05.2019.7.05.0005), o mesmo Oficial relata o teor da conversa mantida com o
Acusado, a saber: "Você presenciou o trote de 02/04/19? Sim. Você participou o trote? Sim.
Qual foi sua participação e qual material utilizou? Um cinto de calça. Agrediu Sd Morais".
Em suas Razões de Defesa em FATD, reconheceu seu envolvimento nos fatos: "
(...) participei da brincadeira mau [sic] pensada do engajamento de soldados, ato esse
decorrente de um momento de infantilidade (...)".
O Ten RODRIGUES, em Juízo (evento 80, vídeos 4, 5 e 6), declarou que
DONIZETI foi um dos então militares que se apresentaram como autores do "trote". Em
Juízo (evento 569, vídeo 1), DONIZETI asseverou "que é inverídica a imputação que lhe foi
feita na Denúncia; que só soube do ocorrido à noite, quando voltou da faculdade; e disse que
só admitiu os fatos para poder ser liberado, que houve pressão dos Oficiais para que os
imputados assim o fizessem; que "todo mundo colocou que participou. Até os que não
participaram".
Embora tenha negado sua participação e afirmado ter sido coagido, restou muito
bem delineada a conduta do Acusado DONIZETI quando afirmou, no calor dos fatos, que
participou do evento e se valeu de cinto para agredir o Ofendido MORAIS. No tocante a
intenção de brincar, o tema já foi tratado no bojo deste voto, demonstrando a presença
efetiva da intenção de lesionar e injuriar o Ofendido.
15) Ex-Sd Ex DEJAIR CRISANTO LUZECKI: seu nome consta do DIEx nº
647 - 2ª Cia Fuz/62 BI - Cmt 2ª Cia Fuz, de 3 de abril de 2019 (evento 2.1, página 7, do IPM
nº 7000140-05.2019.7.05.0005), do Cap LEONEL, Comandante da 2ª Companhia de
Fuzileiros, que relaciona os militares que se apresentaram voluntariamente, após a formatura
das 10h, como envolvidos no "trote".
No DIEx nº 30 - Cmt 2ª Cia Fuz/62BI (evento 2.5, pp. 25/29, do IPM nº
7000140-05.2019.7.05.0005), o mesmo Oficial relata o teor da conversa mantida com o
Acusado, a saber: "Você presenciou o trote de 2/04/19? Sim. Você participou o trote? Sim.
Qual foi sua participação e qual material utilizou? Um cinto. Agrediu o Sd Moraes."
Em suas razões de defesa em FATD, reconheceu seu envolvimento nos fatos: "
(...) visualizei um colchão no chão com o Soldado Nardes aonde tirei minha conta do
uniforme e dei duas cintadas sem pensar nos atos consequentes (...)". A testemunha Ten
BRAYANN PAROLIM SOARES (evento 80, vídeos 8, 9 e 10) afirmou que esse Acusado
apresentou-se como um dos autores do "pacote". Em Juízo (evento 569, vídeo 4), esse
Acusado também valeu-se do direito de permanecer calado.
7000471-35.2022.7.00.0000
40001357703 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Embora tenha negado sua participação, restou muito bem delineada a conduta
do Acusado DEJAIR quando afirmou, no calor dos fatos, que participou do evento e se valeu
de cinto para agredir o Ofendido MORAIS. No tocante a intenção de brincar, o tema já foi
tratado no bojo deste voto, demonstrando a presença efetiva da intenção de lesionar e injuriar
o Ofendido.
Individualizadas as condutas, faz-se as seguintes considerações.
Primeira, as alegações de inocência feitas pelos Acusados, juntamente com as
justificativas que apresentaram para explicar o envolvimento nos eventos durante a
investigação disciplinar, mostraram-se evasivas e pouco críveis. Essas alegações foram
contraditas pelo conjunto de evidências contidas nos registros do processo.
Segunda, as lesões sofridas pelas vítimas não podem ser consideradas como
sendo gravíssimas. Contudo, mesmo que as lesões fossem menos severas do que as descritas
nos autos, não seria justificável tolerar ações tão violentas sob a justificativa de
"brincadeiras" ou um suposto "contexto de camaradagem", como alegaram os Réus e como
respaldou a Sentença anteriormente proferida. Além disso, não se pode conceber que as
vítimas tenham consentido com tais agressões.
Terceira, a alegação dos Acusados de que se tratava de uma 'brincadeira' e que,
na época do serviço, era uma prática normal e comum na Organização Militar não tem o
poder de justificar as suas ações, nem de eliminar a evidência do dolo, uma vez que, ao
praticarem a tal conduta, assumiram, no mínimo, o risco de causar danos às vítimas.
Outrossim, no caso em análise, a conduta praticada não pode ser classificada simplesmente
como uma brincadeira, conforme os Acusados tentam sugerir, especialmente considerando
que as agressões resultaram em lesões na integridade física das vítimas.
Quarta, os Ofendidos MIGUEL NARDES, ADRIANO SCHIDOLSKI DE
MORAIS e CARLOS EDUARDO PEREIRA apresentaram hematomas e equimoses na
região glútea, bilateralmente, conforme evidenciado nos Registros de Exame de Corpo de
Delito
constantes
do
evento
45
do
Inquérito
Policial
Militar
nº
7000140-
05.2019.7.05.0005. Ademais, o Ofendido BRUNO também sofreu as mesmas lesões,
conforme Auto de Exame de Corpo de Delito constante do evento 45 do IPM nº 7000140-
05.2019.7.05.0005.
Quinta, a entrega do Formulário de Apuração de Transgressão Disciplinar
(FATD) a um militar que tenha cometido uma transgressão disciplinar, infringindo as normas
e os princípios que regem a ética, a moral e a conduta apropriada dos membros das Forças
Armadas, é um procedimento comum e essencial no ambiente militar, especialmente para
manter a ordem e a disciplina.
Nesse contexto de normalidade, foi precisamente o que ocorreu no presente
caso.
Diante da notificação sobre a ocorrência de uma atividade proibida nos
alojamentos (o trote), os FATDs foram entregues aos suspeitos para investigar o
envolvimento de cada um.
7000471-35.2022.7.00.0000
40001357703 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vale ressaltar que os militares estão sujeitos a esse procedimento administrativo
independentemente de sua situação administrativa ou disciplinar, estejam eles detidos ou em
liberdade.
Como observou adequadamente o Juiz da instância inferior, os Acusados tinham
a opção de deixar o formulário em branco ou indicar a intenção de não fornecer informações
("Nada a declarar.").
Sexta e última consideração, valho-me, assim como a Ministra-Relatora, dos
argumentos contidos na Sentença, para justificar a validade das apurações preliminares do
Comandante daquela OM e também a sua aptidão a um édito condenatório, in verbis:
“Em que pesem as r. objeções defensivas, tal como a entrega de FATDs já mencionada, a
apuração preliminar em tela também configura providência de rotina no meio castrense. É
cediço que uma das atribuições do Comandante é zelar pela boa ordem do serviço, conduta
correta dos subordinados, hierarquia e disciplina, etc. Tanto assim que a falta de cumprimento
desse dever pode caracterizar infração disciplinar, como nos exemplos a seguir:
RDE, Anexo I
24. Deixar de providenciar a tempo, na esfera de suas atribuições, por negligência, medidas
contra qualquer irregularidade de que venha a tomar conhecimento;
RDM, art. 7º
27. Deixar de punir o subalterno que cometer contravenção, ou de promover sua punição pela
autoridade competente;
28. Deixar de cumprir ou de fazer cumprir, quando isso lhe competir, qualquer prescrição ou
ordem regulamentar;
75. Deixar de comunicar em tempo hábil ao seu superior imediato ou a quem de direito o
conhecimento que tiver de qualquer fato que possa comprometer a disciplina ou a segurança
da Organização Militar, ou afetar os interesses da Segurança Nacional;
RDAer, art. 10
8 - deixar de cumprir ou fazer cumprir, quando isso lhe competir, qualquer prescrição
regulamentar;
78 - deixar, quando for o caso, de punir o subordinado hierárquico que cometer transgressão,
ou deixar de
comunicá-la à autoridade competente;
Logo, a apuração preliminar, realizada pelo Cap Leonel, de fato que em tese poderia
configurar transgressão disciplinar ou mesmo crime não configura qualquer irregularidade
administrativa. Muito menos irregularidade que pudesse contaminar a instrução processual
em juízo.”. (Grifos nossos.)
Compravadas autoria e materialidade delitivas, passa-se a dosimetria da pena.
1) Ex-Cbs Ex ROGER PATRICK TERRES, RUAN LUIZ DA
CONCEIÇÃO, RONY CARLOS LUCIANO, LUCAS CORDEIRO NERIS, JOELSON
FERREIRA DOS SANTOS, HELITON JONAS DOS SANTOS DE JESUS, LUCAS
EDIMON DA SILVA e MARCELO HENRIQUE LUNGER, por terem, de forma
7000471-35.2022.7.00.0000
40001357703 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

consciente e voluntária, atuando de forma conjunta, cometido o crime de Injúria Real
em conjunto com Lesões Corporais em prejuízo do Cb Ex BRUNO HAARDT DE
OLIVEIRA.
Em relação ao delito de Lesão Corporal (art. 209, caput, do CPM), verifica-se
que pesa contra eles a circunstância judicial desfavorável de motivos determinantes. Os atos
foram praticados contra o Ofendido BRUNO em total desrespeito a sua promoção para Cabo
do Exército. Isso porque este sofreu as lesões em decorrência de ter sido promovido. Na
verdade, a promoção é motivo para comemoração e respeito, e não ofensas aviltantes. Assim,
fixo a pena-base em 6 (seis) meses de detenção.
Na segunda fase, não estão presentes atenuantes ou agravantes.
Por fim, na terceira fase, estão ausentes causas de aumento ou de diminuição de
pena. Dessa forma, torno a pena definitiva em 6 (seis) meses de detenção.
No tocante ao delito de Injúria Real (art. 217, do CPM), passo a dosimetria. Na
primeira fase, encontra-se a presença da circunstância judicial desfavorável de meios
empregados. Isso é comprovado pela utilização de sandálias e cintos durante a agressão às
nádegas do Ofendido BRUNO. É uma conduta que extrapola os limites do tipo penal, por
diminuir a dignidade do Ofendido ao extremo e o expor a uma situação vexatória. Assim, fixo
a pena-base em 6 (seis) meses de detenção.
Na segunda fase, inexistem atenuantes ou agravantes.
Na terceira fase, não existem causas de diminuição de pena. Entrentanto,
encontra-se presente a causa de aumento de pena do art. 218, IV, do CPM. O delito foi
praticado na presença de duas ou mais pessoas, o que eleva a pena em 1/3 (um terço). Assim,
torno a pena definitiva para esse delito em 8 (oito) meses.
Em razão da existência de concurso de crimes (art. 79 do CPM), somam-se as
penas, chegando-se a pena defintiva de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção.
Concede-se aos Acusados o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos,
mediante a observância das condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuando-se a alínea
"a", além do comparecimento trimestral na sede do Juízo de Execução. Fixa-se, ainda, o
regime aberto para o caso de cumprimento de pena e concede-se o direito de recorrer em
liberdade.
2) Ex-Sds Ex ORIAS ULINSKI SIQUEIRA, ELTON JHON MARCOLLA,
JOSÉ DONIZETI LOPES JUNIOR e DEJAIR CRISANTO LUZECKI, por terem de
forma consciente e voluntária, em colaboração, cometido os crimes de Injúria Real e
Lesões Corporais, contra o Sd Ex ADRIANO SCHIDOLSKI DE MORAIS.
Em relação ao delito de Lesão Corporal (art. 209, caput, do CPM), verifica-se
que pesa contra eles a circunstância judicial desfavorável de motivos determinantes. Os atos
foram praticados contra o Ofendido MORAIS em total desrespeito a sua promoção para
Soldado do Efetivo Profissional. Isso porque este sofreu as lesões em decorrência de ter sido
promovido. Na verdade, a promoção é motivo para comemoração e respeito, e não ofensas
aviltantes. Assim, fixo a pena-base em 6 (seis) meses de detenção.
7000471-35.2022.7.00.0000
40001357703 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na segunda fase, não estão presentes atenuantes ou agravantes.
Por fim, na terceira fase, estão ausentes causas de aumento ou de diminuição de
pena. Dessa forma, torno a pena definitiva em 6 (seis) meses de detenção.
No tocante ao delito de Injúria Real (art. 217, do CPM), passo a dosimetria. Na
primeira fase, encontra-se a presença da circunstância judicial desfavorável de meios
empregados. Isso é comprovado pela utilização de sandálias e cintos durante a agressão às
nádegas do Ofendido MORAIS. É uma conduta que extrapola os limites do tipo penal, por
diminuir a dignidade do Ofendido ao extremo e o expor a uma situação vexatória. Assim, fixo
a pena-base em 6 (seis) meses de detenção.
Na segunda fase, inexistem atenuantes ou agravantes.
Na terceira fase, não existem causas de diminuição de pena. Entrentanto,
encontra-se presente a causa de aumento do art. 218, IV, do CPM. O delito foi praticado na
presença de duas ou mais pessoas, o que eleva a pena em 1/3 (um terço). Assim, torno a pena
definitiva para esse delito em 8 (oito) meses.
Em razão da existência de concurso de crimes (art. 79, do CPM), somam-se as
penas, chegando-se a pena defintiva de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção.
Concede-se aos Acusados o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos,
mediante a observância das condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuando-se a alínea
"a", além do comparecimento trimestral na sede do Juízo de Execução. Fixa-se, ainda, o
regime aberto para o caso de cumprimento de pena e concede-se o direito de recorrer em
liberdade.
3) Ex-Sd Ex ELTON JHON MARCOLLA, por ter, de forma consciente e
voluntária, cometido os crimes de Injúria Real e Lesões Corporais, contra o Sd
Ex MIGUEL NARDES BOCK
Em relação ao delito de Lesão Corporal (art. 209, caput, do CPM), verifica-se
que pesa contra o Acusado ELTON JHON a circunstância judicial desfavorável de motivos
determinantes. Os atos foram praticados contra o Ofendido NARDES em total desrespeito a
sua promoção para Soldado do Efetivo Profissional. Isso porque este sofreu as lesões em
decorrência de ter sido promovido. Na verdade, a promoção é motivo para comemoração e
respeito, e não ofensas aviltantes. Assim, fixo a pena-base em 6 (seis) meses de detenção.
Na segunda fase, não estão presentes atenuantes ou agravantes.
Por fim, na terceira fase, estão ausentes causas de aumento ou de diminuição de
pena. Dessa forma, torno a pena definitiva em 6 (seis) meses de detenção.
No tocante ao delito de Injúria Real (art. 217, do CPM), passo a dosimetria. Na
primeira fase, encontra-se a presença da circunstância judicial desfavorável de meios
empregados. Isso é comprovado pela utilização de chinelos durante a agressão às nádegas do
Ofendido NARDES. É uma conduta que extrapola os limites do tipo penal, por diminuir a
dignidade do Ofendido ao extremo e o expor a uma situação vexatória. Assim, fixo a pena-
base em 6 (seis) meses de detenção.
7000471-35.2022.7.00.0000
40001357703 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na segunda fase, inexistem atenuantes ou agravantes.
Na terceira fase, não existem causas de diminuição de pena. Entrentanto,
encontra-se presente a causa de aumento do art. 218, IV, do CPM. O delito foi praticado na
presença de duas ou mais pessoas, o que eleva a pena em 1/3 (um terço). Assim, torno a pena
definitiva para esse delito em 8 (oito) meses.
Em razão da existência de concurso de crimes (art. 79 do CPM), somam-se as
penas, chegando-se a pena defintiva de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção.
Concede-se ao Acusado o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos,
mediante a observância das condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuando-se a alínea
"a", além do comparecimento trimestral na sede do Juízo de Execução. Fixa-se, ainda, o
regime aberto para o caso de cumprimento de pena e concede-se o direito de recorrer em
liberdade.
4) Ex-Sds Ex JONATHAN NATIVIDADE, PAULO VITOR VANROO,
RAFAEL BUTZEN, por terem de forma consciente e voluntária, em colaboração,
cometido os crimes de Injúria Real e Lesões Corporais, em três ocasiões distintas,
contra os Soldados MIGUEL NARDES BOCK, ADRIANO SCHIDOLSKI DE
MORAIS e CARLOS EDUARDO PEREIRA.
Em relação ao delito de Lesão Corporal (art. 209, caput, do CPM), verifica-se
que pesa contra eles a circunstância judicial desfavorável de motivos determinantes. Os atos
foram praticados contra os Ofendidos em total desrespeito as suas promoções para Soldado
do Efetivo Profissional. Isso porque esses sofreram as lesões em decorrência de terem sido
promovidos. Na verdade, a promoção é motivo para comemoração e respeito, e não ofensas
aviltantes. Assim, fixo a pena-base em 6 (seis) meses de detenção.
Na segunda fase, não estão presentes atenuantes ou agravantes.
Por fim, na terceira fase, inexiste causa de diminuição de pena. Entretanto,
existe a continuidade delitiva (art. 71 do CP). Dessa forma, torno a pena definitiva em 7
(sete) meses e 6 (seis) dias de detenção.
No tocante ao delito de Injúria Real (art. 217 do CPM), passo a dosimetria. Na
primeira fase, encontra-se a presença da circunstância judicial desfavorável de meios
empregados. Isso é comprovado pela utilização de sandálias e cintos durante a agressão às
nádegas do Ofendido. É uma conduta que extrapola os limites do tipo penal, por diminuir a
dignidade do Ofendido ao extremo e a expor a uma situação vexatória. Assim, fixo a pena-
base em 6 (seis) meses de detenção.
Na segunda fase, inexistem atenuantes ou agravantes.
Na terceira fase, não existem causas de diminuição de pena. Entrentanto,
encontra-se presente a causa de aumento de diminuição do art. 218, IV, do CPM. O delito foi
praticado na presença de duas ou mais pessoas, o que eleva a pena em 1/3 (um terço). Assim,
chega-se a pena de 8 (oito) meses.
7000471-35.2022.7.00.0000
40001357703 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, em razão de o delito ter sido praticado contra 3 (três) Ofendidos,
está presente a continuidade delitiva (art. 71, do CPM), elevando-se a pena em 1/5 (um
quinto). Com isso, chega-se a pena definitiva de 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias.
Em razão da existência de concurso de crimes (art. 79 do CPM), soma-se as
penas, chegando-se a pena defintiva de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de
detenção.
Concede-se aos Acusados o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos,
mediante a observância das condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuando-se a alínea
"a", além do comparecimento trimestral na sede do Juízo de Execução. Fixa-se, ainda, o
regime aberto para o caso de cumprimento de pena e concede-se o direito de recorrer em
liberdade.
Estabelecida a reprimenda em grau de recurso, deve-se verificar a ocorrência da
prescrição com base na pena em concreto, a qual deve ser declarada de ofício, caso
transcorrido lapso temporal suficiente para a sua constatação entre os marcos interruptivos
legalmente previstos.
Considerando que, em se tratando de concurso de crimes, a prescrição é referida
à pena de cada crime considerado individualmente; houve, no caso em análise, o advento da
prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa, com fulcro nos arts. 123, IV, e 125,
inciso VII, bem como nos seus parágrafos 1º, 3º e 5º, incisos I e II do CPM.
Em razão de a pena final imposta para cada crime cometido ser inferior a 1
(um) ano, o prazo prescricional aplicado ao caso será de 2 (dois) anos para cada delito,
conforme dispõe no art. 125, inciso ViI, do CPM.
Portanto, em virtude de o último marco interruptivo da prescrição ter ocorrido
quando do recebimento da Denúncia em 14/10/2019, observa-se que, até a presente data,
transcorreu intervalo superior a 2 (dois) anos, operando-se, então, a prescrição da pretensão
punitiva, na modalidade retroativa, com base na pena em concreto, devendo, por
consequência, ser reconhecida, de ofício, a extinção da punibilidade, com base no art. 123,
inciso IV, c/c os arts. 125, inciso VII e § 3º; e 133, todos do CPM.
Por consequência, declaro, de ofício, a extinção da punibilidade, devido à
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa pela pena em concreto, com base no
art. 123, inciso IV, c/c os art. 125, inciso VII, e § 3º; e art. 133, todos do CPM.
Diante de todo o exposto, voto no sentido de conhecer e de dar provimento
parcial ao Apelo Ministerial, para, reformando a Sentença absolutória, condenar os Acusados
ROGER PATRICK TERRES, RUAN LUIZ DA CONCEIÇÃO, RONY CARLOS
LUCIANO, LUCAS CORDEIRO NERIS, JOELSON FERREIRA DOS SANTOS,
HELITON JONAS DOS SANTOS DE JESUS, LUCAS EDIMON DA SILVA,
MARCELO HENRIQUE LUNGER, ORIAS ULINSKI SIQUEIRA, ELTON JHON
MARCOLLA, JOSÉ DONIZETI LOPES JUNIOR e DEJAIR CRISANTO LUZECKI,
como incursos nos delitos previstos nos arts. 209, caput, e 217 do CPM, com a causa de
aumento de pena prevista no art. 218, IV, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de
detenção, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante a observância das
condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuando-se a alínea "a", além do
7000471-35.2022.7.00.0000
40001357703 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

comparecimento trimestral na sede do Juízo de Execução, fixando, ainda, o regime aberto
para o caso de cumprimento de pena e concedendo o direito de recorrer em liberdade; e
também condenar os Acusados JONATHAN NATIVIDADE, PAULO VÍTOR VANROO
e RAFAEL BUTZEN, como incursos nos delitos previstos nos arts. 209, caput, e 217 do
CPM, por 3 (três) vezes, em continuidade delitiva (art. 71 do CP), à pena de 1 (um) ano,
5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, com o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, mediante a observância das condições previstas no art. 626 do CPPM,
excetuando-se a alínea "a", além do comparecimento trimestral na sede do Juízo de
Execução, fixando, ainda, o regime aberto para o caso de cumprimento de pena e
concedendo o direito de recorrer em liberdade. Por consequência, declaro, de ofício, a
extinção da punibilidade de todos esses acusados, devido à ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva retroativa pela pena em concreto, com base no art. 123, inciso IV, c/c os
arts. 125, inciso VII e § 3º; e 133, todos do CPM.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001357703v35 e do código CRC d37d1c1e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 26/3/2024, às 14:24:7
7000471-35.2022.7.00.0000
40001357703 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000471-35.2022.7.00.0000/RS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: RUAN LUIZ DA CONCEIÇÃO
APELADO: RONY CARLOS LUCIANO
APELADO: ROGER PATRICK TERRES
APELADO: RAFAEL BUTZEN
APELADO: PAULO VITOR VANROO
APELADO: ORIAS ULINSKI SIQUEIRA
APELADO: MARCELO HENRIQUE LUNGER
APELADO: LUCAS EDIMON DA SILVA
APELADO: LUCAS CORDEIRO NERIS
APELADO: JOSE DONIZETI LOPES JUNIOR
APELADO: JONATHAN NATIVIDADE
APELADO: JOELSON FERREIRA DOS SANTOS
APELADO: HELITON JONAS DOS SANTOS DE JESUS
APELADO: ELTON JHON MARCOLLA
APELADO: DEJAIR CRISANTO LUZECKI
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei vencida, divergindo da douta maioria, pelos motivos que passo a expor.
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada.
Presentes os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Inicialmente, cumpre analisar as preliminares lançadas, em sede de
Contrarrazões, pela Defesa constituída de ROGER PATRICK TERRES; LUCAS EDIMON
DA SILVA; HELITONDOS SANTOS DE JESUS; RUAN LUIZ DA CONCEIÇÃO;
JOELSON FERREIRA DOS SANTOS; MARCELO HENRIQUE LUNGER; RONY
CARLOS LUCIANO; e de LUCAS CORDEIRO NERIS.
1 – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
A douta Defesa, em Juízo, na audiência de julgamento de primeira instância,
sustentou que o Promotor de Justiça havia mencionado, na fase de alegações finais, que a
condenação dos agentes que respondem a este processo deveria ocorrer, sobretudo, porque
uma eventual absolvição não teria o condão de interromper o prazo prescricional da pretensão
punitiva estatal, e por essa razão o pedido do Órgão ministerial careceria de ausência de
interesse recursal.
Tal manifestação não merece acolhimento.
A uma, porque consta dos autos que o Representante do MPM em nenhum
momento expressou ao Colendo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 5ª CJM
uma preocupação no sentido de que, caso não houvesse a condenação dos agentes, a
prescrição ocorreria em face da não interrupção do marco prescricional, o que somente se
7000471-35.2022.7.00.0000
40001355467 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

daria em caso de condenação. Inclusive, a retificação dessa alegação defensiva foi promovida
na própria audiência de julgamento pelo Representante do Parquet castrense quando,
suscitando uma questão de ordem, assentou que:
“Por questão de fidedignidade, devo dizer que o Vossa Excelência reproduziu
não foi exatamente o que eu falei. Deixei muito claro que não estava pedindo a
condenação para simplesmente suspender o prazo prescricional, ou
interromper o prazo prescricional, até porque isso fatalmente vai acontecer”.
(evento 847, documento 15, da APM).
A duas, porque, ainda que Órgão ministerial houvesse manifestado tal intenção,
a jurisprudência pátria dos Tribunais Superiores tem repelido o instituto da prescrição
antecipada ou virtual, por não haver previsão legal, conforme descreve o Verbete nº 348 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: "É inadmissível a extinção da
punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética,
independentemente da existência ou sorte do processo penal."
Nesse sentido, cito Jurisprudência desta Egrégia Corte:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL MILITAR. RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA.
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE
PELA
PRESCRIÇÃO
ANTECIPADA
OU
VIRTUAL.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
LEGAL.
NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. MEDIDA EXCEPCIONAL.
CONFRONTAÇÃO DOS ELEMENTOS DE PROVA INDICADOS PELO MPM.
REVOLVIMENTO
AMPLO
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INADEQUAÇÃO DO WRIT. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. De
acordo com a Denúncia, os fatos ocorreram nos anos de 2012/2013, quando já
se encontrava em vigor a Lei nº 12.234/2010, de forma que não há
possibilidade de aplicação da prescrição pela pena em concreto em intervalo
anterior ao recebimento da Denúncia. Ademais, o ordenamento jurídico
brasileiro não contempla a chamada prescrição em perspectiva, projetada,
antecipada ou virtual, tese rechaçada pela jurisprudência dos Tribunais
Superiores. É cediço que por ocasião do recebimento da Denúncia o
Magistrado não deve aprofundar o exame de mérito das provas, que ainda
deverão ser produzidas ou repetidas no curso da instrução processual,
limitando-se a realizar um juízo de prelibação, no qual verifica a presença dos
requisitos dos arts. 77 e 78 do CPPM e de indícios suficientes de autoria e de
materialidade. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus, por
falta de justa causa, é medida excepcional, admissível apenas quando
demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de materialidade do crime e
indícios de autoria, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, o
que não é o caso dos autos. A confrontação dos elementos de convicção da
prática delituosa é matéria de mérito que deve ser apreciada no momento
processual oportuno. O exame aprofundado da vexata quaestio, no bojo da
presente Ação Constitucional, significaria julgamento antecipado da lide, o que
subtrairia do primeiro grau de jurisdição o conhecimento da demanda,
regularmente instaurada. Habeas Corpus denegado. Decisão unânime.”
7000471-35.2022.7.00.0000
40001355467 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Habeas Corpus nº 7000848-40.2021.7.00.0000. Relatoria do Ministro Lúcio
Mário de Barros Góes. Data de julgamento: 17/02/2022. Data de publicação:
4/3/2022) (Grifo nossos.)
Por todas as razões expostas, rejeito a preliminar defensiva.
2 - PRELIMINAR DE NULIDADE DA CONFISSÃO PARCIAL FIRMADA NO
ÂMBITO DO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE TRANSGRESSÃO
DISCIPLINAR (FATD)
A digna Defesa requereu a nulidade das Fichas de Apuração de Transgressão
Disciplinar (FATDs) ou das declarações nelas feitas. Alegou, em síntese, que os réus teriam
sido indevidamente pressionados a prestar aquelas informações.
Novamente, o pleito não merece acolhida.
Consabido que a entrega do Formulário de Apuração de Transgressão
Disciplinar (FATD) ao militar que pratica transgressão disciplinar, violando regras e condutas
legais que disciplinam a ética, a moral e a boa conduta dos defensores da Pátria, é um
procedimento normal e necessário no ambiente da caserna, sobretudo para a manutenção da
ordem e da disciplina.
E, dentro dessa normalidade, foi exatamente o que aconteceu no caso dos autos.

Diante da informação sobre a prática de uma atividade proibida dentro de
alojamentos (trote), as FATDs foram entregues aos suspeitos a fim de averiguar a participação
de cada agente.
Cabe destacar que os militares estão sujeitos a esse procedimento administrativo
independentemente da situação administrativa e disciplinar em que se encontrem, se presos
ou soltos.
Na ocasião, como bem frisou o Juízo a quo, os réus poderiam ter entregue tal
documento em branco, bem como poderiam ter nele consignado a intenção de não prestar
informações ("Nada a declarar.")
Aliás, detalhados e esclarecidos foram os fundamentos adotados pelo CPJ/Ex
sobre a questão, com os quais consinto e os adoto como razão de decidir:
“[...] aspectos podem ser mencionados: a) não se alega que os militares hajam
sido instruídos sobre o que deveria ser escrito nas FATDs; b) na segunda-feira,
após o fim da prisão para pronta intervenção, foi facultado àqueles militares,
caso desejassem se valer de assistência jurídica, que poderiam fazer adições
em suas FATDs.
Encontra-se ilhada nos autos a r. alegação segundo a qual os réus foram
obrigados a entregar a FATD para serem liberados da prisão por pronta
intervenção.
7000471-35.2022.7.00.0000
40001355467 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Também não exsurge eventual irregularidade na prisão administrativa dos
réus, sendo regulamentar esse tipo de providência disciplinar na caserna.
Muito menos que eventual irregularidade em tal prisão – não demonstrada nos
autos - pudesse viciar por qualquer modo este processo judicial.
A título de mero registro, o ex-Sd NATIVIDADE, único acusado a manter sua
versão dos fatos em todos os momentos processuais e pré-processuais, afirma
que foi ofertada a possibilidade de contatar familiares.
Como diz o il. MPM em alegações escritas, o conjunto formado pelos DIEx de
autoria do Cap LEONEL, as declarações dos Ofendidos, a prova testemunhal
produzida e o depoimento do Acusado JONATHAN NATIVIDADE (11º réu)
refutam as alegações de coação por parte dos Oficiais para que os envolvidos
se apresentassem e confessassem a autoria do trote.
Reitera-se o quanto salientado anteriormente na decisão retromencionada, que
a presença de advogado em processos administrativos disciplinares é
facultativa. Nesse norte:
‘EMENTA: Agravo regimental a que se nega provimento, porquanto não trouxe
o agravante argumentos suficientes a infirmar os precedentes citados na
decisão impugnada, no sentido de que, uma vez dada a oportunidade ao
agravante de se defender, inclusive de oferecer pedido de reconsideração,
descabe falar em ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório no
fato de se considerar dispensável, no processo administrativo, a presença de
advogado, cuja atuação, no âmbito judicial, é obrigatória.’ (RE-Agr. 244.07,
1ªT., Rel. Ellen Gracie, DJ 28.06.2002) (Destacou-se).
Como frisa o il. MPM em plenário, o próprio STF, provocado pela Defesa,
confirmou inexistir mácula no procedimento da Administração Militar (Medida
Cautelar na Reclamação nº 48.428-Paraná).
Não há que se falar, portanto, em nulidade das FATDs, ou das declarações
feitas em tais documentos.
Também só por exercício argumentativo, como dito na multicitada decisão
retro, mesmo que se vislumbrasse alguma irregularidade na instrução criminal
pré-processual (IPM), o que não ocorre, é cediço que eventuais vícios pré-
processuais não se comunicam ao processo, conforme entendimento pacificado
nas diversas instâncias judiciais no país. (Grifo nosso.)
Pelas devidas razões expostas, rejeito a preliminar defensiva.
3 - PRELIMINAR DE NULIDADE DAS DECLARAÇÕES FEITAS AO CAP LEONEL
Por derradeiro, a combativa Defesa sustentou que todas as informações obtidas
pelo Capitão Leonel foram nulas, uma vez que elas se deram sem respeito ao contraditório e à
ampla defesa (art. 5.º, inciso LV, da CRFB/88).
A preliminar não merece acolhimento.
7000471-35.2022.7.00.0000
40001355467 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consta dos autos que o DIEx nº 30, de 15/4/2019 (evento 2, documento 5, fls.
26/27, do IPM), elaborado pelo Comandante da 2ª Companhia de Fuzileiros, foi um
documento por meio do qual o Cap Leonel informou ao encarregado do Inquérito Policial
Militar sobre a realização de uma averiguação inicial sobre os fatos, apresentando
questionamentos prévios realizados aos seus subordinados e as respectivas respostas.
As declarações prestadas pelos acusados, em resposta ao questionamento prévio
realizado pelo Cap Leonel são peças meramente informativas, nas quais se apura se há
indícios de autoria e de materialidade de infração penal, com o objetivo de permitir que, após
a investigação formal, o Órgão acusatório possa deflagrar a ação penal.
Já a produção de provas efetivamente capaz de apontar a verdade dos fatos se
materializa partir da análise do conjunto de provas produzidas, sobretudo, na fase judicial,
observando-se o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
In casu, não vislumbro qualquer prejuízo aos acusados, uma vez que o
procedimento realizado pelo Oficial constitui uma averiguação de cunho administrativo-
disciplinar sobre os fatos ocorridos, circunstância incapaz de causar qualquer irregularidade
administrativa que contamine o processo.
Como é cediço, não há que se falar em nulidade de atos produzidos na fase
investigativa, uma vez que não se trata de atos judiciais e, sim, de atos administrativos.
Reafirmo que os elementos de informação produzidos pelo DIEx nº 30, pelo
Cap Leonel, não têm o condão de anular a ação penal por se tratar de procedimento pré-
processual, de natureza administrativa. Trata-se de procedimento que visa apenas informar
eventual propositura de ação penal, a qual deverá ser devidamente instruída.
Ora, somente a prova “produzida em juízo pelo órgão da acusação penal, sob
a égide da garantia constitucional do contraditório, pode revestir-se de eficácia jurídica
bastante para legitimar a prolação de um decreto condenatório "(HC 73.338/RJ, Rel. Min.
Celso de Mello). Por corolário, os subsídios ministrados pelas investigações policiais, que são
sempre unilaterais e inquisitivas - embora suficientes ao oferecimento da Denúncia pelo
Ministério Público -, não bastam, caso sejam isoladamente considerados, para justificar a
prolação pelo Poder Judiciário de decisão condenatória.
Logo, os indícios levantados a partir daquela averiguação de cunho
administrativo-disciplinar não constituem valor probatório capaz de ensejar a culpabilidade
de qualquer dos agentes, uma vez que destituídos do exercício pleno do contraditório e da
ampla defesa.
Não é demasiado lembrar a responsabilidade que tem o Oficial de zelar pela
ordem e pela disciplina dentro da Organização Militar em que serve, sob pena de responder
legalmente pela omissão de seus atos.
Nesse sentido, destaco trechos esclarecedores da Sentença, in verbis:
“Em que pesem as r. objeções defensivas, tal como a entrega de FATDs já
mencionada, a apuração preliminar em tela também configura providência de
rotina no meio castrense. É cediço que uma das atribuições do Comandante é
7000471-35.2022.7.00.0000
40001355467 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

zelar pela boa ordem do serviço, conduta correta dos subordinados,
hierarquia e disciplina, etc. Tanto assim que a falta de cumprimento desse
dever pode caracterizar infração disciplinar, como nos exemplos a seguir:
RDE, Anexo I
24. Deixar de providenciar a tempo, na esfera de suas atribuições, por
negligência, medidas contra qualquer
irregularidade de que venha a tomar conhecimento;
RDM, art. 7º
27. Deixar de punir o subalterno que cometer contravenção, ou de promover
sua punição pela autoridade competente;
28. Deixar de cumprir ou de fazer cumprir, quando isso lhe competir,
qualquer prescrição ou ordem regulamentar;
75. Deixar de comunicar em tempo hábil ao seu superior imediato ou a quem
de direito o conhecimento que tiver de qualquer fato que possa comprometer
a disciplina ou a segurança da Organização Militar, ou afetar os interesses da
Segurança Nacional;
RDAer, art. 10
8 - deixar de cumprir ou fazer cumprir, quando isso lhe competir, qualquer
prescrição regulamentar;
78 - deixar, quando for o caso, de punir o subordinado hierárquico que
cometer transgressão, ou deixar de
comunicá-la à autoridade competente;
Logo, a apuração preliminar, realizada pelo Cap Leonel, de fato que em tese
poderia configurar transgressão disciplinar ou mesmo crime não configura
qualquer irregularidade administrativa. Muito menos irregularidade que
pudesse contaminar a instrução processual em juízo.
(...)
O acervo probatório destes autos á amplo e variado. O documento em questão
é, portanto, plenamente válido tão só como relato de uma testemunha
corroborado em juízo, sendo apenas mais um a compor o mosaico de
informações para formar o livre convencimento motivado do julgador”.
(Grifos nossos.)
Portanto, ainda que houvesse irregularidades no momento das averiguações
iniciais realizadas pelo Cap Leonel, não teriam o condão de contaminar o processo e de
causar prejuízo ao exercício da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa,
uma vez que a instrução ocorreu com o devido respeito a todas as garantias constitucionais.
Destarte, rejeito a terceira preliminar.
7000471-35.2022.7.00.0000
40001355467 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MÉRITO
Cuida-se de Apelação interposta pelo Parquet castrense, em face da Sentença
do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 5ª Circunscrição Judiciária Militar
que, por unanimidade, absolveu ROGER PATRICK TERRES, RUAN LUIZ DA
CONCEIÇÃO, RONY CARLOS LUCIANO, LUCAS CORDEIRO NERIS, JOELSON
FERREIRA DOS SANTOS, HELITON JONAS DOS SANTOS DE JESUS, LUCAS
EDIMON DA SILVA, MARCELO HENRIQUE LUNGER, JONATHAN NATIVIDADE,
ORIAS ULINSKI SIQUEIRA, PAULO VÍTOR VANROO, RAFAEL BUTZEN, ELTON
JHON MARCOLLA, JOSÉ DONIZETI LOPES JÚNIOR e DEJAIR CRISANTO LUZECKI
da prática dos crimes de injúria real (art. 217 do CPM) e de lesão corporal leve (art. 209,
caput, do CPM) com fulcro no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar, por
inexistir prova suficiente para a condenação.
Em suas Razões, o Órgão ministerial requereu o provimento do Apelo, bem
como a consequente reforma da Sentença de primeira instância. Para tanto, inicialmente,
postulou a condenação de ROGER PATRICK TERRES, RUAN LUIZ DA CONCEIÇÃO,
RONY CARLOS LUCIANO, LUCAS CORDEIRO NERIS, JOELSON FERREIRA DOS
SANTOS, HELITON JONAS DOS SANTOS DE JESUS, LUCAS EDIMON DA SILVA,
MARCELO HENRIQUE LUNGER pelo crime previsto no art. 217 do CPM (injúria real)
cumulado com o crime previsto no art. 209, caput, do CPM (lesão corporal) contra o
ofendido Cb Bruno Haardt de Oliveira; na sequência, pediu a condenação de JONATHAN
NATIVIDADE, ORIAS ULINSKI SIQUEIRA, PAULO VÍTOR VANROO, RAFAEL
BUTZEN, ELTON JHON MARCOLLA, JOSÉ DONIZETI LOPES JÚNIOR e DEJAIR
CRISANTO LUZECKI pelo crime previsto no art. 217 do CPM (injúria real) e pelo crime
previsto no art. 209, caput, do CPM (lesão corporal), por 3 (três) vezes, a teor do art. 71 do
CP (continuidade delitiva), contra os ofendidos Sds Miguel Nardes Bock, Adriano Schidolski
de Morais e Carlos Eduardo Pereira. Requereu, ainda, a aplicação do aumento de pena
previsto no art. 218, incisos III e IV, do CPM, sob o argumento de que os crimes foram
cometidos contra militares em razão de suas funções – o “trote” ocorreu exatamente em razão
da promoção dos ofendidos – e na presença de duas ou mais pessoas, o que agravaria o fato e
a desonra pública das vítimas. Por fim, manifestou-se pelo reconhecimento da extinção da
punibilidade, pela prescrição, em relação a KHAIAN IGOR BONKOSKI, LUCAS ATHUR
GIRARDI REBELLO, LUCAS DIAS FEITOSA, GUILHERME RAIMUNDO DA SILVA,
JOÃO VITOR DE SOUZA e LUCAS VITOR MARTINS SILVA ANDRIOTTI.
Aduziu que, como esclarecido na exordial acusatória, inobstante as alegações de
que as vítimas consentiram em submeter-se ao "trote", é evidente que essa "aceitação" se deu
com o objetivo de serem aprovados por seus pares, ou seja, que se submeteram ao chamado
"trote" com o intuito de não sofrerem discriminação no grupo em que haviam recentemente
ingressado mediante promoção. Não se pode considerar livre essa expressão de vontade.
Narrou, ainda, que as condutas objeto do presente feito feriram os usos e
costumes militares e sociais, assim como a ética e o pundonor militares. Esses fatos,
praticados na clandestinidade, contrariaram os preceitos regulamentares de hierarquia e de
disciplina militares, que exigiam dos acusados condutas diversas das praticadas.
7000471-35.2022.7.00.0000
40001355467 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Contrarrazões, a DPU, na defesa dos interesses dos acusados ELTON
JHON MARCOLLA, GUILHERME RAIMUNDO DA SILVA, JOÃO VITOR DE SOUZA,
JONATHAN NATIVIDADE e PAULO VITOR VANROO, requereu que o Recurso
interposto pelo MPM seja conhecido e, no mérito, seja julgado improcedente, mantendo-se,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença vergastada.
Em Contrarrazões, a Defesa, no patrocínio dos interesses dos acusados ROGER
PATRICK TERRES, LUCAS EDIMON DA SILVA, HELITON DOS SANTOS DE JESUS,
RUAN LUIZ DA CONCEIÇÃO, JOELSON FERREIRA DOS SANTOS, MARCELO
HENRIQUE LUNGER, RONY CARLOS LUCIANO e LUCAS CORDEIRO NERIS,
requereu o desprovimento recursal, alegando a ausência de elementos que demonstrem a
autoria e a materialidade delitivas. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a
incidência da atenuante da confissão espontânea a todos os acusados, a aplicação do sursis e,
ainda, o direito a recorrer em liberdade.
Em Contrarrazões, a Defesa, no patrocínio dos interesses de DEJAIR
CRISANTO LUZECKI, ORIAS ULINSKI SIQUEIRA, RAFAEL BUTZEN e JOSE
DONIZETI LOPES JUNIOR requereu o desprovimento recursal, com a manutenção da
Sentença absolutória. Sustentou que não restou demonstrada a participação dos acusados
nominados nos fatos atribuídos pela Acusação. Acrescentou, ainda, que a conduta imputada é
atípica, por configurar lesões levíssimas, a teor do art. 209, §6º, do CPM.
Não assiste razão ao Órgão ministerial.
Inicialmente, inquestionável e escorreita a observância, pelo Juízo a quo, de
reconhecimento da extinção da punibilidade em face da ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva estatal em relação aos acusados KHAIAN IGOR BONKOSKI, LUCAS ATHUR
GIRARDI REBELLO, LUCAS DIAS FEITOSA, GUILHERME RAIMUNDO DA SILVA,
JOÃO VITOR DE SOUZA e LUCAS VITOR MARTINS SILVA ANDRIOTTI.
A propósito, sobre o assunto, não merecendo qualquer reparo, cabe destacar o
diligente esclarecimento pontuado pelo colendo Conselho Permanente de Justiça, in verbis:
“Os crimes de Lesão Corporal Leve (CPM, art. 209, caput) e de Injúria Real
(CPM, art. 217) tem penas idênticas: detenção de 3 (três) meses a 1 (um) ano.
O codex penal substantivo castrense prevê:
Art. 123. Extingue-se a punibilidade:
IV - pela prescrição;
Art. 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no § 1º deste artigo,
regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime,
verificando-se:
VI - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior,
não excede a dois;’ (Destacou-se)
7000471-35.2022.7.00.0000
40001355467 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Considerando que os réus eram menores de 21 anos à época dos fatos, o prazo
prescricional deve ser contado pela metade (CPM, art.129). Considerando que
a denúncia foi recebida no dia 15.10.2019 (evento 1, item 2).
Considerando que entre o recebimento da denúncia e esta data transcorreu
prazo superior a 2 (dois) anos.
Considerando que, por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição
pode e deve ser reconhecida a qualquer tempo, sendo essa exatamente a dicção
do art. 81, caput, do CPPM:
A extinção da punibilidade poderá ser reconhecida em qualquer fase do
processo, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, ouvido o
Ministério Público, se deste não for o pedido.
E tal dispositivo se justifica pela lógica e racional falta de interesse do Estado-
Juiz na persecução penal de um delito que não mais pode ser objeto da
respectiva sanção penal.”
Por consequência, tratando-se de réus menores de 21 (vinte e um) anos na data
dos fatos, operou-se a prescrição da pretensão punitiva em relação aos mencionados agentes,
conforme detalhou o Juízo de primeira instância.
Consta nos autos da APM que os Cabos e Soldados da 2ª Companhia de
Fuzileiros do 62º BI teriam realizado o trote no dia 2/4/2019, após o final do expediente, em
alojamentos da Companhia. Naqueles trotes, os ofendidos Cb Bruno, Sd Nardes, Sd Morais e
Sd Carlos Eduardo foram instruídos a ficar de bruços em um colchão e golpes foram
desferidos contra suas nádegas. Subsequentemente, os Cb Bruno e Sd Morais tiveram um
rápido mal estar, sendo atendidos por militar do Pelotão de Saúde da Companhia de Comando
e Apoio.
As lesões decorrentes das agressões sofridas pelo Cb Bruno e pelos Soldados
Nardes, Morais e Carlos Eduardo foram registradas nos Autos de Exame de Corpo de Delito
(evento 45 do IPM).
Na fase processual, em grau de Recurso, o Parquet castrense insurgiu-se contra
o fundamento da Sentença que, diante da acusação da prática dos crimes de Injúria Real e
Lesões Corporais, isentou de responsabilidade penal todos os acusados, com base na alínea
“e” do art. 439 do CPPM, ou seja, por não haver prova suficiente para a condenação.
Para melhor compreensão, passemos à análise das oitivas dos ofendidos
produzidas em Juízo.
O ofendido Cb Bruno Haardt de Oliveira narrou:
“Que confirma seus depoimentos prestados no IPM; Que não tirou fotografia
das lesões nos seus glúteos; Que o dia seguinte após o trote era dia útil e
trabalhou normalmente; Que não ficou com sequela ou cicatriz da lesão; Que
não se lembra se o Cb CONCEIÇÃO participou do trote, embora tenha sido
quem o convidou; Que não se lembra o que foi usado para o trote; Que o trote
7000471-35.2022.7.00.0000
40001355467 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

deve ter durado 30 a 40 segundos; Que não tem ideia de quantas pessoas
bateram nas sua nádegas; Que não sabe se os acusados aplicaram trote em
outra pessoa; Que não ficou sabendo de quem mais participou do trote; Que
não foi comentado o assunto; Que não tem lembrança de quem estava
presente na hora dos fatos; Que as lesões não atrapalharam o serviço; Que
não impediram de realizar nada em nenhum momento; Que não identifica
nenhum inimigo pessoal nos envolvidos; Que não foi pressionado a consentir
com o trote; Que não ficou ofendido nem lesionado com os fatos; Que já
havia sido promovido quando ocorreram os fatos; Que não havia tirado serviço
naquele dia; Que concordou com participar; Que se sentiu livre para
participar; Que não sabe o motivo de ter tido que prestar dois depoimentos,
um no dia seguinte do outro; Que não se lembra de ter visto os ex-Militares
DEJAIR, ANDRIOTTI, DONIZETI, BUTZEN ou ULINSKI no trote; Que o
alojamento dos Soldados era diferente do alojamento dos Cabos; Que não
consegue identificar os Soldados”. (evento 77, documentos 2/3, da APM)
(Grifos nossos.)
O ofendido Sd Miguel Nardes Bock esclareceu:
“Que confirma seus depoimentos prestados em IPM; Que não se lembra o
nome técnico quais as lesões que sofreu; Que ficou inchado, roxo e um tanto
vermelho; Que fotos foram tiradas no exame; Que foi para casa após o trote;
Que não se lembra se o dia seguinte ao trote era útil; Que não procurou
atendimento médico após o trote; Que não tomou medicamento nem usou
pomada; Que cumpriu expediente normalmente após o trote; Que não sabe
dizer se os militares denunciados aplicaram trote em outros militares; Que viu
do lado do colchão os objetos usados no trote; Que pode sentir também os
objetos; Que no momento que estava deitado no colchão, não havia mais
ninguém sofrendo ou esperando para sofrer o trote; Que não se lembra quem o
chamou para participar do trote; Que ficou sabendo que o Sd Carlos Eduardo
sofreu o pacote segundos antes de sofrer o pacote; Que não viu o Sd Carlos
Eduardo sofrendo o pacote; Que ouviu o Sd Carlos Eduardo gritando; Que
não ouviu o barulho das chineladas e batidas; Que os gritos não pareciam
agoniados; Que não ouviu mais ninguém gritando naquele momento; Que
não identificou ninguém que estava perto do Sd Carlos Eduardo; Que não se
lembra do rosto dos militares que estavam lá; Que entrou no cômodo, deitou
no colchão e sofreu o trote; Que ao se levantar também não olhou no rosto
dos militares que lá estavam aplicando o golpe; Que conversou com o Sd
Carlos Eduardo depois; Que conversaram sobre como foi o trote, se doeu ou
não; Que ambos os militares não tinham visto quem estava lá presente; Que
não sabe se o Sd Carlos Eduardo viu o seu trote; Que não perguntou se o
militar viu o seu pacote; Que não se lembra quem, mas algum dos militares
que se envolveram foram pedir desculpas pelo ocorrido; Que o trote dos
Cabos e dos Soldados era em lugares diferentes; Que não sabe dizer se tinha
algum Cabo no momento do trote; Que os Cabos não tendiam a frequentar o
alojamento do Soldados; Que não ficou nenhuma lesão permanente por
decorrência do trote; Que não ficou com sequelas que impeçam de fazer algo
na sua vida; Que não foi pressionado a participar do trote de alguma maneira;
Que não se lembra se recebeu alguma orientação entre seu primeiro e segundo
7000471-35.2022.7.00.0000
40001355467 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

depoimento; Que o Cap LEONEL era o seu comandante de Cia.; Que não sabe
se o Cap LEONEL foi encarregado do inquérito; Que não sabe afirmar se viu
os ex-Militares DEJAIR, ANDRIOTTI, DONIZETI, BUTZEN ou ULINSKI
no trote; Que na sua opinião, o ocorrido foi uma bricadeira, não um não um
trote”.(evento 77, documentos 4/6, da APM) (Grifos nossos.)
O ofendido Sd Adriano Schidolski de Morais relatou:
“Que confirma seus depoimentos em IPM; Que ficou com as nádegas
avermelhadas; Que não se recorda se ficaram inchadas; Que não precisou de
atendimento médico; Que teve expediente normal no dia seguinte e cumpriu seu
expediente; Que não usou medicamento ou pomada para tratar as lesões; Que
não sabe se os militares denunciados aplicaram trote em outro militar; Que
não viu o Sd BRUNO sofrendo trote, mas o viu no corredor; Que não sabe se
o militar o viu sofrendo trote; Que encarou como uma brincadeira; Que achou
que deveria participar da brincadeira; Que não se lembra de alguém que
tenha participado do trote tenha conversado com ele; Que não se lembra de
ter visto nenhum Cabo presente no trote; Que não se lembra se algum oficial
superior o orientou a dar seu segundo depoimento; Que não sabe afirmar se
viu os ex-militares DEJAIR, ANDRIOTTI, DONIZETI, BUTZEN ou
ULINSKI no trote; Que não sabe quem o chamou para o alojamento; Que
não estava com os olhos vendados ao entrar no alojamento; Que o trote deve
ter durando 30 segundos; Que não sabe quantas pessoas o agrediram nesses
30 segundos”. (evento 77, documento 6, da APM) (Grifos nossos.)
O ofendido Sd Carlos Eduardo Pereira explicou:
“Que confirma seus depoimentos dados em IPM; Que sofreu as lesões nas
nádegas; Que não ficou afastado das suas atividades no quartel por
decorrência das lesões; Que não procurou atendimento médico para tratar das
lesões; Que não ficou sabendo se os acusados efetivamente realizaram o trote
em outro militar; Que pelo que se lembra, não tinha outro militar esperando
receber ou recebendo o trote na hora que recebeu; Que foi dito que deitasse
no colchão e então deitou; Que não se lembra quem falou isso; Que não se
lembra de ter visto no alojamento algum colega que teria passado ou iria
passar pelo trote; Que conversou com os outros ofendidos sobre o ocorrido;
Que não sabe dizer se conversou com os acusados sobre os fatos; Que alguns
dos acusados vieram pedir desculpas, mas não se recorda quem possa ter sido;
Que não se lembra se tinha algum Cabo presente no alojamento na hora do
trote; Que não sabe se algum Cabo teria pedido desculpas pelo ocorrido; Que
não se lembra quem chamou para participar do trote; Que não estava com
seus olhos vendados na hora do trote; Que não sabe a distância entre o colchão
e a entrada, mas era curta; Que deveria ter sido um metro e meio, dois metros;
Que não sabe afirmar se viu os ex-Militares DEJAIR, ANDRIOTTI,
DONIZETI, BUTZEN ou ULINSKI no trote; Que não foi orientado por
nenhum oficial que deveria citar nomes de quem participou do trote; Que o
Comandante de Cia era o Cap Leonel; Que o Cap Leonel foi o encarregado do
inquérito”. (evento 77, documento 7, da APM). (Grifos nossos.)
7000471-35.2022.7.00.0000
40001355467 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante dos relatos dos ofendidos, verifica-se não existir dúvidas de que houve a
agressão física, todavia nenhum deles apontou possíveis autores da ação delituosa.
De fato, os ofendidos afirmaram que o trote ocorreu dentro das dependências
dos alojamentos da Companhia de Fuzileiros do 62º Batalhão de Infantaria do Exército,
contudo alegaram não ter condições de identificar os autores do trote.
Do acervo probatório coligido nos autos, extraem-se dois cenários sobre os
quais inexistem dúvidas: o primeiro no sentido de que ocorreu o trote dentro da Organização
Militar e o segundo de que foram praticadas agressões nos ofendidos, especificamente na
região das nádegas.
Embora não se verifiquem divergências entre os relatos dos ofendidos na fase
investigativa e na fase judicial, a situação apresentada expõe um cenário de incertezas no que
tange à autoria (ou autorias) dos delitos imputados aos agentes, evidência que impossibilita a
aplicação de um decreto condenatório com base nas provas apresentadas, como requer o
Órgão ministerial.
Não obstante o respeitável esforço do Parquet militar na construção de seu
arrazoado recursal, as circunstâncias nas quais teria sido praticada a conduta delituosa,
conforme narrado pelos ofendidos, não permitem formar um juízo de certeza para fins de
imposição de um Decreto condenatório, razão pela qual me filio à tese esposada pelo
Conselho Permanente de Justiça que fundamentou o Decisum absolutório na insuficiência de
provas (art. 439, alínea “e”, do CPPM).
Vejamos a prova oral produzida, em Juízo, pelas testemunhas arroladas pelo
Ministério Público Militar.
A testemunha Cap LEONEL AZEVEDO BASTOS relatou, em suma:
“Que após se ausentar do quartel, recebeu uma ligação do Sargento de Dia
sobre os fatos; Que foi ao quartel no dia seguinte apenas, pois os militares
envolvidos haviam se ausentado também; Que não viu as lesões nos
ofendidos; Que os ofendidos foram encaminhados ao Exame de Corpo de
Delito no dia seguinte ao trote; Que colheu os depoimentos de alguns dos
acusados no quartel; Que então os militares envolvidos foram orientados para
irem até o PC do Comandante de Cia.; Que todos os militares da Cia. foram
ouvidos; Que foram distribuídas FATDs aos militares que haviam confessado
participar do evento; Que durante o IPM, alguns dos militares mantiveram o
que haviam declarado em FATD; Que uns dois militares mudaram sua versão;
Que a grande maioria não declarou nada em IPM; Que pelo que se recorda,
nenhum dos ofendidos indicou os agressores; Que todas afirmaram que
estavam deitados e não viram os agressores; Que não se recorda de ajuda
médica externa aos ofendidos e os ofendidos permaneceram em atividade
regular no Batalhão após o fato; Que não percebeu afastamento entre os
ofendidos e os acusados após o trote; Que foram realizadas duas sindicâncias
e um IPM; Que os militares foram licenciados por decorrência do auferido em
sindicância; Que não conduziu a sindicância, mas acredita que foi essa
sindicância que ocasionou o licenciamento dos acusados; Que a conclusão,
pelo que saiba, foi que houve violação e decorreu no licenciamento dos
7000471-35.2022.7.00.0000
40001355467 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

militares, por ter sido concluído que não tinham o comportamento necessário
para vida em caserna; Que inicialmente possivelmente todos os militares se
apresentaram ao Comandante para dizer que estavam arrependidos; Que não
afirma com certeza que foram todos, pois algum poderia estar de serviço e
não pode comparecer; Que foi feita entrevista inicial, que consta nos autos;
Que os militares falaram como agrediram "dei um tapa, dois tapas"; Que a
ideia era que com esses dados, seria possível individualizar o que cada militar
fez; Que não sabe se isso é uma prova válida ao processo, mas que
voluntariamente todos os militares compareceram e descreveram os fatos; Que
os militares foram conduzidos pelo Ten RODRIGUES para o PC; Que os
militares envolvidos não sabiam o que aconteceria se demonstravam nervosos
com isso; Que o Comandante do Batalhão ordenou que todos os militares da
Cia. fossem entrevistados; Que foi conduzida uma acareação inicial com os
militares; Que na FATD havia "confissões"; Que não sabe se as entrevistas são
provas processuais; Que os Militares não podem se comportar como quiserem
perante um superior; Que há um regramento; Que o trote teria acontecido
após a formatura; Que nas entrevistas iniciais os militares não foram
informados do direito de ficarem calados nem de estarem acompanhados de
advogado, pois não havia sido instaurado um IPM; Que todos os militares da
Cia. foram ouvidos; Que os militares contaram o que haviam feito, para
poderem individualizar sua participação, por medo do que poderia acontecer
com eles; Que foram chamados os militares da Companhia; para que falassem
se presenciaram ou não os fatos; Que os militares não foram advertidos que
não precisavam falar o que viram ou se participaram dos fatos; Que nenhum
dos militares foi inquirido nessa etapa, pois se tratava de uma entrevista
inicial, para poder saber o que estava acontecendo; Que os militares não
foram informados dos direitos de um inquirido, pois não eram inquiridos
naquele momento; Que não estava presente na hora que os acusados foram
liberados da pronta intervenção, então não sabe se todos devolveram os FATDs
antes; Que não sabe avaliar a entrevista do seu Ex-Comandante superior; Que
não tem conhecimento da entrevista; Que não sabe como as lesões
aconteceram; Que não sabe determinar o momento nem a intensidade; Que,
não sendo médico, não pode avaliar quando ocorreram; Que nem visualizou
as lesões; Que pelas declarações das FATDs, as lesões aconteceram dentro do
alojamento; Que, como não estava presente, não pode afirmar; Que não houve
indução de resposta dos ofendidos; Que os acusados ficaram presos para
pronta intervenção por menos de 72 horas, não se lembra do montante exato;
Que não se lembra com certeza; Que foram colocados em pronta intervenção
na sexta-feira pela tarde e liberados no sábado de manhã; Que recebeu ligação
do Sargento de Dia sobre os fatos; Que o Sargento de Dia lhe disse que os
militares já haviam ido embora; Que como não haveria com quem falar sobre
os fatos, foi decidido que o dia seguinte seria melhor; Que a primeira
informação era apenas um militar ofendido; Que não havia uma quantidade
certa de militares envolvidos definida ainda; Que a primeira coisa feita no dia
seguinte ao trote foi a formatura com a Companhia; Que o Sub Comandante
pode ter participado da formatura, mas não se recorda com certeza; Que não
se lembra se algum superior tenha informado que os envolvidos precisavam
se apresentar voluntariamente e então as penas seriam diminuídas; Que todos
os fatos estariam nas sindicâncias e no IPM; Que não teve acesso a uma lista
7000471-35.2022.7.00.0000
40001355467 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dos militares que teriam participado do trote; Que o Ten RODRIGUES
conduziu os militares; Que ao sair de forma, disse que quem participou do fato
deveria se apresentar ao PC; Que o Ten RODRIGUES então levou aqueles que
se apresentaram a ele até o PC; Que a FATD foi confeccionada pelo
Sargenteante e distribuída aos militares; Que recebeu das mãos do Sub
Comandante no final da Pronta Intervenção; Que a informação que recebeu foi
que os militares estavam em Pronta Intervenção, entregaram as FATDs ao
Oficial de Dia; Que então o Oficial de Dia chamou o Sub Comandante e lhe
entregou as fichas; Que após isso, o Sub Comandante lhe entregou as fichas,
por ser Comandante de Cia.; Que não pode afirmar nem refutar que outro
militar teria pressionado os acusados a entregarem as FATDs; Que não tem
informação do que foi utilizado na sindicância para justificar o licenciamento
dos militares; Que não se recorda se os militares foram informados que
poderiam constituir defensor durante a entrega das FATDs; Que na segunda-
feira seguinte do final da Pronta Intervenção, foi dada oportunidade aos
militares que pegassem novamente suas FATDs e fizessem redações,
consultassem com um defensor e as devolvessem posteriormente; Que os
militares não desejaram fazer isso (evento 80, documentos 2/6, da APM).
(Grifos nossos.)
A testemunha 2º Ten Neriton Eduardo Rodrigues narrou:
“Que ficou sabendo dos fatos no dia seguinte, pela parte da manhã; Que não
viu as lesões corporais nos ofendidos; Que confirma seus depoimentos em
IPM; Que nenhum dos militares foi constrangido ou ameaçado a falar algo que
não seja a verdade; Que não sabe dizer se algum dos militares disse que
gostaria de ser acompanhado por um advogado antes de responder as
perguntas; Que nenhum dos ofendidos deixou de cumprir suas atividades no
quartel; Que não sabe se os militares foram assessorados por alguém; Que na
formatura do Sub Comandante, teve contato com os militares que eram do seu
Pelotão que se acusaram; Que foi dito o que aconteceu no alojamento nesse
momento; Que os militares do seu Pelotão que teriam confessado para ele
foram os Cabos NERIS, TERRES, DA CONCEIÇÃO e LUCIANO e os Sds
ORIAS, JOHN e DONIZETI; Que esses militares foram os que admitiram
participação e descreveram como foi o trote; Que esses militares se acusaram
no momento da formatura, não depois; Que após a apuração, foram tomadas
as providências e não conversou com nenhum militar sobre o assunto; Que
informalmente não ficou sabendo de mais nada; Que foi repassada a ordem do
Subcomandante; Que não havia benefício ou malefício por se acusar ou não;
Que foi dada ordem para se apresentar; Que não foram informados que
poderiam se
apresentar com advogado; Que é Comandante do Pelotão dos Sds ORIAS e
DONIZETI; Que não se recorda do Subcomandante ter dito que
teriam atenuante no processo caso se apresentassem; Que todos os militares
que se acusaram o fizeram pela manhã; Que foram conduzidos ao Comandante
da Companhia; Que foram instruídos a falar se participaram e de que forma;
Que os militares que falaram com o Comandante foram apenas os que teriam
admitido ter
7000471-35.2022.7.00.0000
40001355467 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

participado; Que todos os militares do seu Pelotão envolvidos eram bons
militares; Que se surpreendeu com o envolvimento deles. (evento 80,
documento 6, da APM). (Grifos nossos).
A testemunha 2º Ten Brayann Parolim Soares esclareceu:
“Que tomou ciência dos fatos no dia após o trote, pela parte da manhã; Que os
ofendidos eram da sua Companhia, mas não do seu Pelotão à época; Que não
viu as lesões corporais; Que confirma seus depoimentos em IPM; Que não se
recorda se nessa oportunidade algum militar disse que gostaria de ser
acompanhado por advogado; Que não sabe se os ofendidos ficaram impedidos
de realizar suas atividades, pois eram de outro Pelotão; Que os militares do
seu Pelotão envolvidos eram bons militares; Que como Comandante do
Pelotão, conversou com os militares do seu Pelotão, mas não tem lembrança
de qual foi a resposta dos militares; Que não se recorda quais militares do seu
Pelotão teriam admitido participar do trote; Que, por ter uma relação de
liderança e presença no seu Pelotão, falou algo no sentido de "Pessoal, vocês
sabem quem são, quem estava envolvido, não preciso falar nada" e então os
militares, de maneira espontânea, se acusaram; Que foi ordenado pelo
Comandante de Companhia que fizesse um levantamento; Que em nenhum
momento induziu que se acusassem, apenas esperou que os militares fizessem;
Que não se recorda de ter sido ofertada atenuante para quem se apresentasse;
Que não avisou que os militares poderiam ser acompanhados de advogado,
pois não sabia o procedimento; Que apenas repassou o que lhe foi passado;
Que não se recorda de ter presenciado algum militar informando o direito de
constituir defensor aos militares; Que o levantamento foi presencial; Que disse
aos militares do Pelotão que levantassem os braços, saíssem de forma e
fossem com o Ten RODRIGUES; Que os Sds LUZECKI, BUTZEN, PAULO
VITOR e RAIMUNDO eram do seu Pelotão; Que conversou com os militares
durante o dia 3, e após terem sido colocados em Pronta Intervenção, não teve
contato com eles; Que nesse período, nenhum confessou, além de terem
levantado o braço quando foi pedido que os envolvidos fizessem isso”. (evento
80, documento 9, da APM). (Grifos nossos.)
A testemunha 2º Ten Gabriel Felipe Engelke disse:
“Que ficou sabendo do fato por volta das oito horas da noite; Que os militares
estava saindo do Batalhão; Que pediu ao Sargento de dia que reunisse os
militares, para que pudesse ficar ciente do o ocorrido e avisar o
Subcomandante; Que era o Oficial de Dia; Que não viu a lesão corporal nos
ofendidos; Que no dia seguinte conversou com os ofendidos sobre quem
seriam os agressores; Que os ofendidos não indicaram quem seriam os
agressores; Que não tinha muito contato com os acusados, mas a princípio
eram bons militares; Que pelo que soube nenhum dos ofendidos deixou de
cumprir as atividades do quartel; Que não sabe dizer se algum dos ofendidos
ficou afastado em licença médica por conta do ocorrido; Que conversou com
dois ofendidos, o Cb BRUNO e o Sd MORAIS; Que não indicaram nenhum
militar, pelo que se lembra; Que confirmaram que foram submetidos a trote
ocorrido no alojamento; Que o que disse no DIEX que emitiu é o que sabia à
7000471-35.2022.7.00.0000
40001355467 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

época; Que o Sd FABRÍCIO não estava no alojamento na hora da ocorrência;
Que o Sd BAADE estava presente no local e solicitou que a atividade cessasse,
mas não foi obedecido pelos militares; Que os dois militares teriam
ascendência sobre os militares que lá estavam; Que o Sd BAADE pediu que a
atividade cessasse mas não foi obedecido; Que o Sd FABRÍCIO não estava
presente, mas ficou sabendo do ocorrido; Que o Sgt de Dia era o Sgt
ANDRADE; Que o Sargento levantou que a princípio, os dois ofendidos haviam
sofrido trote, passado mal, desmaiado no alojamento; Que foram socorrido
rapidamente por militares e eles foram liberados para ir para casa; Que no dia
seguinte conversou com alguns dos supostos envolvidos; Que eles
confirmaram que participaram dos fatos e que o trote efetivamente
aconteceu; Que alguns dos acusados são os que confirmaram a participação;
Que acha que o Cb NERIS lhe confirmou a participação; Que conversou com
os militares de serviço e se lembra de ter conversado com apenas um dos
militares envolvidos; Que o Sargento de Dia relatou que os militares haviam
passado mal e foram socorridos por outros militares e assim que recobraram a
consciência, foram liberados; Que o Cb BRUNO e o Sd MORAIS foram os
militares que passaram mal; Que o alojamento era compartilhado entra a 2ª
Cia. e Cia. de Comando e Apoio; Que não esteve em entrevistas no PC do
Comandante entre o Comandante e os envolvidos; Que não conversou
informalmente nos dias após os fatos; Que ficou sabendo dos fatos após o
ocorrido; Que conversou com o Cb NERIS no dia posterior do fato; Que o Sd
BAADE não sabia identificar quem participou do trote; Que tomou
conhecimento dos fatos por volta das 20 horas; Que solicitou que o Sargento de
Dia descobrisse os militares envolvidos; Que o Sargento de Dia não lhe
entregou uma lista, apenas lhe disse os nomes; Que o Sd BAADE estava no
alojamento da Cia.; Que acha que os Soldados e Cabos não estavam alojados
no mesmo alojamento; Que o Sd BAADE não entregou uma lista com nomes
de quem teria praticado o trote nos ofendidos”. (evento 85, documentos 2/4,
da APM). (Grifos nossos.)
A testemunha Sd Rhuam da Silva Goltz afirmou:
“Que confirma seu depoimento em IPM; Que não se recorda de ter visto
lesão na região glútea dos ofendidos que atendeu; Que os ofendidos não
falaram qual o problema de saúde que estavam passando; Que não precisou
afastar peças de roupa dos militares; Que deu água para eles e encostou eles
no armário; Que nenhum dos militares falou que haviam sido submetidos a
um trote; Que nenhum dos dois avisou o motivo de estar passando mal; Que o
alojamento era um ambiente só, que estava sendo dividido por duas Cia.; Que
a divisão era feita por armários; Que haviam beliches; Que havia um acesso,
pela porta e lá ficavam os armários e beliches; Que não havia uma parede que
separava os beliches do armários; Que não é possível visualizar todo o
alojamento por causa dos armários; Que os armário são maiores que o
Soldado, embora não vão até o teto; Que o alojamento deve ter 5 por 10
metros; Que ao chegar no alojamento escutava um barulho de batidas; Que
havia bastante barulho no momento e era uma "distorção de efeitos sonoros";
Que ouviu barulho de palmadas e batidas; Que deduziu que era um trote; Que
não sentiu curiosidade de investigar os sons; Que viu algumas das pessoas que
7000471-35.2022.7.00.0000
40001355467 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

estavam no alojamento; Que ao entrar no alojamento, foi direto a seu
armário, onde não tinha visão; Que então foi atender o Cb BRUNO e o Sd
MORAIS; Que durante esse atendimento, não tinha ninguém; Que após atender
o Cb BRUNO, apareceu um Cabo; Que os dois foram atendidos dentro do
alojamento; Que toda a 2ª Cia. deveria estar no alojamento; Que se lembra do
Sd DONIZETI e o Sd NATIVIDADE estarem no alojamento; Que há uma
parede de armários que separava as duas Companhias e uma parede de
armários que separava o alojamento dos Cabos e dos Soldados da 2ª Cia; Que
não consegue identificar ninguém que teria participado do trote; Que viu o Sd
NATIVIDADE no alojamento, quando foi socorrer o Sd MORAIS; Que não viu
o Sd NATIVIDADE com objeto na mão, nem praticando nada; Que o
alojamento era separado entre Companhias; Que na 2ª Cia foi feita uma
separação improvisada para os Cabos; Que caso estivesse acontecendo um
trote no alojamento dos Cabos seria impossível de se ver; Que não viu o Sd
DONIZETI praticando agressões; Que viu o Sd DONIZETI no corredor, com
outras pessoas; Que sabe o que é um trote; Que não foi instruído sobre o que é
um trote no quartel; Que não viu o Sd DONIZETI agredir algum dos
ofendidos; Que após o ocorrido, ao se vestir com roupa civil e ir embora, foi
abordado pelo Sgt de Dia perguntando o que aconteceu e então contou para o
Sargento de Dia o ocorrido (evento 85, documento 4/7, da APM). (Grifos
nossos.)
A testemunha Sd Gabriel Felipe Baade da Silva disse:
“Que confirma seu depoimento em IPM; Que não viu as lesões no Cb
BRUNO ou Sd MORAIS; Que nenhum dos dois teria dito quem causou as
lesões corporais; Que foi informado que havia acontecido um trote e que o Cb
BRUNO e Sd MORAIS teriam passado mal após o ocorrido; Que nenhum dos
ofendidos deixou de cumprir suas atividades no quartel, nem ficado de licença
médica, em decorrência das lesões; Que ao chegar no alojamento, havia
várias pessoas em torno do Cb BRUNO e Sd MORAIS, que informaram o que
havia acontecido; Que os dois ofendidos estavam sentados na cama; Que não
se recorda quem estava presente nesse momento; Que era o Permanência da
2ª Cia.; Que o alojamento era dividido; Que haviam militares da 2ª Cia.; Que
era um alojamento grande com armários para dividir ele; Que a parte da frente
eram os Sds e a frente eram os Cbs; Que os ofendidos estavam na primeira
cama da parte dos Sds; Que não falou para os presentes que cessassem o
ocorrido, pois não estava presente na hora; Que depois foi relatado ao Oficial
de Dia; Que relatou que havia acontecido um trote e que os dois militares
haviam passado mal; Que há uma parede de armários que separa o alojamento
dos Soldados e dos Cabos; Que após o ocorrido, o Sargento chamou quem
estava no alojamento; Que se lembra que o Cb NERIS estava lá e teria
participado; Que depois do fato, o Sgt de Dia reuniu quem estava no
alojamento e o Cb NERIS teria dito que participou; Que entrou em contato
com o Sgt de Dia por volta de 17h30, 17h40; Que conversou com o Oficial de
Dia no dia seguinte; Que o Sgt de Dia levou a informação ao Oficial de Dia;
Que o Sargento de Dia elaborou uma lista; Que não sabe quem o Sgt de Dia
colocou na lista; Que deveriam ter uns 5 militares no alojamento, não sabe
dizer; Que o Sgt de Dia deve ter relacionado uns 5 nomes na lista; Que ao se
7000471-35.2022.7.00.0000
40001355467 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

deparar com os militares, não solicitou o enfermeiro de dia, nem os militares
requererem cuidado médico (evento 85, documentos 7/8, da APM). (Grifos
nossos.)
A Testemunha Sd Fabrício Braz declarou:
“Que confirma seu depoimento em IPM; Que não vi lesões no Cb BRUNO
nem no Sd MORAIS; Que nenhum dos dois comentou quem haveria
praticado o trote contra eles; Que o trote aconteceu no alojamento da 2ª Cia.,
nos fundos, então provavelmente no alojamento dos Cabos; Que nenhum dos
ofendidos deixou de ir ao quartel, nem deixou de realizar as atividades; Que
nenhum militar lá presente comentou que teria havido um trote; Que estava
na entrada do alojamento quando ouviu o barulho; Que tem apenas uma
entrada no alojamento; Que da porta, enxergava sua área de permanência, na
CCAP; Que não tinha visão do alojamento da 2ª Cia.; Que no alojamento da
CCAP havia apenas militares indo embora; Que o barulho que ouvia vinha do
fundo do alojamento da 2ª Cia., no lugar onde fica o alojamento dos Cbs; Que
o Permanência da 2ª Cia., o Sd BAADE não estava presente naquele momento;
Que conversou com ele quando este subiu novamente; Que não se lembra
quem estava no alojamento, pois não tinha visão, apenas conseguia escutar o
barulho; Que não consegue identificar ninguém que tenha participado do
trote; Que era permanência da CCAP; Que o Sd BAADE era Permanência da
2ª Cia.; Que o Sd BAADE não estava presente, pois havia descido entregar
alguns documentos; Que havia um único Sargento de Dia para as duas Cias.;
Que não chegou a ver os Sds ORIAS, BUTZEN, DONIZETI, ANDRIOTTI
ou LUZECKI aplicando trote em algum dos ofendidos; Que não viu os
ofendidos sendo agredidos (evento 85, documentos 8/9, da APM). (Grifos
nossos.)
Por fim, a testemunha 3º Sgt Wellington Roberto Andrade narrou:
“Que confirma seu depoimento prestado em IPM; Que conhece os militares
denunciados; Que desconhece algum fato desabonador com exceção do
presente processo; Que conhece os ofendidos; Que não sabe se os ofendidos
participaram voluntariamente ou foram coagidos; Que não viu as lesões
descritas na denúncia; Que o Permanência relatou que não viu o ocorrido e
apenas declarou isso; Que não conversou com os acusados durante a sua
apuração; Que a apuração se restringiu a conversar com os Permanências;
Que os acusados e ofendidos já haviam indo embora; Que no dia seguinte
apenas conversou com o Capitão, o S2 da Companhia, para se reunir na
quadra com o Subcomandante; Que não conversou com os ofendidos ou
acusado sobre o fato, apenas com o Cb NERIS; Que o Cb NERIS disse ter
participado; Que o alojamento era compartilhado com a CCAP; Que havia
uma divisão no alojamento da 2ª Cia, entre os Cabos e Soldados; Que não sabe
informar onde ocorrem os trotes, pois não tem conhecimento de nenhum
acontecimento similar; Que ficou sabendo de trotes similares em outras OMs,
sempre por matéria jornalística; Que era 3º Sgt; Que era superior aos
envolvidos; Que, como Sgt de Dia, tinha obrigação de investigar os fatos; Que
após o fim do expediente, a Companhia fica sob olhares do Sgt de Dia; Que era
7000471-35.2022.7.00.0000
40001355467 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sua responsabilidade investigar os fatos na ausência do Comandante de Cia.;
Que essa era a situação no dia dos fatos; Que foi conversar com os envolvidos
para investigar os fatos; Que conversou com o Cb NERIS e o Sd DANIEL no
primeiro momento e depois com mais dois militares; Que conversou com o Cb
NERIS no alojamento da 2ª Cia.; Que não avisou ao Cb NERIS que poderia
ficar em silêncio, apenas perguntou se ele havia participado da ocorrência;
Que não sabe se na hierarquia militar o Cb NERIS poderia não ter
respondido; Que o Cb NERIS não tinha obrigação de responder; Que apenas
perguntou se teria participado ou não; Que o Cb NERIS não poderia ter
virado as costas e saído; Que havia obrigação de responder ao superior
hierárquico; Que após o Cb NERIS falar que participou, a conversa acabou;
Que após ficar sabendo dos fatos pelo Permanência, entrou em contato com as
informações ao Comandante de Cia, indo em direção ao Oficial de Dia, para
prestar informações; Que não se lembra quando falou com o Comandante de
Cia., mas foi após o final do expediente; Que o Comandante de Cia. não estava
mais no quartel; Que não entregou relação ao Comandante de Cia.; Que não
entregou relação nominal ao Oficial de Dia de quem teria participado; Que
no dia seguinte, a Companhia inteira foi reunida na quadra; Que o
Subcomandante disse que quem participou deveria acusar sua participação;
Que o expediente da Companhia acabou tarde naquele dia, por volta das 11h
da noite; Que todos os militares da Companhia ficaram esperando a chegada
do Comandante para serem liberados; Que ninguém saiu de forma na hora da
fala do Subcomandante; Que não estava na sala do Comandante na hora que
os acusados foram ouvidos; Que não entregou nenhuma lista nominal ao
Comandante; Que quando o Comandante do Batalhão chegou, os militares já
haviam se apresentado ao Capitão e confessado o envolvimento; Que estava
presente quando o Comandante do Batalhão se dirigiu à Companhia; Que não
se lembra do Comandante de Batalhão ter dito que imagens e vídeos deveriam
ser deletados; Que não se lembra que o Comandante de Batalhão teria dito que
os acusados poderiam contatar um advogado; Que em nenhum momento algum
militar disse que os militares poderiam procurar um advogado; Que não se
recorda se o Sd FEITOSA estava presente no dia que foi feita formatura na
quadra, mas imagina que deveria estar presente (evento 317, documento 2, da
APM). (Grifos nossos.)
Dos argumentos apresentados, bem como dos relatos produzidos pelos
ofendidos, verifica-se que, de fato, houve investida contra a integridade corporal das vítimas,
conforme consta nos exames de corpo de delito acostados autos. No entanto, a autoria (ou
autorias) dos fatos não restou bem esclarecida, como se pode perceber pelos próprios relatos
das testemunhas ministeriais acima, permanecendo à míngua de provas robustas que possam
sedimentar eventual decreto condenatório.
A despeito de o Apelo ministerial descrever que o DIEx nº 30, de autoria do
Capitão Leonel (evento 2, documento 5, fls. 25/29, do IPM), no qual o oficial informa ter
realizado uma averiguação inicial sobre os fatos, com questionamentos prévios aos seus
subordinados; e que as declarações inscritas nos Formulários de Apuração de Transgressão
Disciplinar – FATD (evento 2, documentos 7/8, do IPM), nos quais constam respostas dos
agentes a questionamentos sobre participação do trote, caracterizam documentos aptos a
7000471-35.2022.7.00.0000
40001355467 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

responsabilizar os agentes, tais indícios não constituem provas cabais acerca da autoria
delitiva capaz de cristalizar uma condenação criminal, haja vista a inconsistência com
as provas produzidas em juízo.
De toda sorte, apesar de válidas, as declarações contidas no DIEx n° 30
tornaram-se extremamente frágeis para efeito de produção de provas, uma vez que tal
documento, no qual o Oficial indica ter colhido os depoimentos, é ausente de assinatura de
qualquer testemunha ou mesmo da aposição de assinatura de qualquer dos depoentes.
A propósito, as testemunhas ministeriais, 2º Ten Neriton Eduardo Rodrigues e
2º Ten Brayann Parolim Soares, ainda na fase de IPM (evento 32, documento 1, fls. 14/15 e
fls. 18/19, do IPM), quando questionadas se poderiam confirmar o que está escrito no DIEx
nº 30 - Cmt 2ª Cia do 62° BI, referente às declarações dos ex-Cabos ROGER PATRICK
TERRES, RUAN LUIZ DA CONCEIÇÃO, KHAIAN IGOR BONKOSKI, RONY CARLOS
LUCIANO, LUCAS CORDEIRO NERIS, JOELSON FERREIRA DOS SANTOS,
HELITON JONAS DOS SANTOS DE JESUS, LUCAS ARTHUR GIRARDI REBELLO,
LUCAS EDIMON DA SILVA, MARCELO HENRIQUE LUNGE; e dos ex-Soldados
JONATHAN NATIVIDADE, LUCAS DIAS FEITOSA, ORIAS ULINSKI SIQUEIRA,
PAULO VITOR VANROO, RAFAEL BUTZEN, GUILHERME RAIMUNDO DA SILVA,
ELTON JHON MARCOLLA, JOSÉ DONIZETI LOPES JUNIOR, JOÃO VITOR DE
SOUZA, LUCAS VITOR MARTINS SILVA ANDRIOTTI e DEJAIR CRISANTO
LUZECKI; responderam que não, pois além de não estarem presentes no ocorrido, não
se recordam das respostas individuais prestadas por todos os acusados.
Aqui, o que se observa é uma evidente fragilidade probatória que não permite
concluir, indene de dúvidas, pela comprovação da autoria (ou autorias) delitiva como
pretende o Órgão acusatório.
Noutro giro, ao que tudo indica nos autos, os Formulários de Apuração de
Transgressão Disciplinar – FATD foram entregues aos acusados, e por eles preenchidos, no
momento em que se encontravam presos disciplinarmente na Organização Militar. Não se
está a afirmar a existência de um ambiente de coação por parte dos Oficiais para que os
envolvidos se apresentassem e confessassem a autoria do trote ao responderem o citado
documento. Todavia, não há dúvida ser perfeitamente possível um cenário de confusão em
que, na ânsia de ser verem livres daquela prisão no quartel, os agentes tenham admitido
participarem das agressões praticadas nos ofendidos.
Frise-se que, como já mencionado, não há que se falar em nulidade dos FATDs,
tampouco na invalidade das declarações nelas constante, porém esse documento, para fins
penais, não possui o mesmo valor que tem na esfera administrativa e disciplinar, sobretudo
quando não se harmoniza com as provas judiciais carreada nos autos, como no caso em
questão.
Sobre validade dessa prova, com acerto, assentou o CPJ/Ex no seu Decisum
(evento 849 da APM), in verbis:
“Não há dúvida de que a Ficha de Apuração de Transgressão Disciplinar
(FATD), como documento público que é, goza da presunção de veracidade
quanto à sua forma e conteúdo. Entretanto, seu alcance não é o mesmo nas
esferas administrativa e processual penal.
7000471-35.2022.7.00.0000
40001355467 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Uma FATD é prova documental em sentido amplo para fins administrativos e
disciplinares. Para fins penais, contudo, seu alcance como prova é mais
restrito, podendo inclusive configurar mero indício.
Isso porque no processo administrativo não se exige a presença de advogado na
colheita de provas, enquanto no processo penal esse acompanhamento pela
Defesa técnica se traduz em conditio sine qua non para validade da prova.
Somado a isso, trata-se de documento assinado única e exclusivamente pelo
interessado, o qual tem a faculdade legal de se retratar posteriormente do que
declarou.
Ora, por se tratar de uma faculdade legal, convém lembrar que a retratação,
por si só, não configura nem pode ser vista como alteração indevida da
verdade ou, em outras palavras, como uma mentira. Tal conclusão é
incompatível com o exercício de um direito.
A avaliação da prova se dá com base no amplo conjunto de informações
carreadas para os autos do processo”. (Grifos nossos.)
Ademais, a maioria dos acusados, em suas alegações judiciais, em resumo,
quando abriram mão do direito ao silêncio, além de negaram a participação no fato, não
indicaram nenhum dos agentes que efetivamente tenha praticado as lesões nos
ofendidos (eventos 610, 612, 553, 558, 563, 569 da APM).
Alguns retificaram, em Juízo, o depoimento prestado em IPM, para negar os
fatos. E confirmaram que, na época, foram presos administrativamente e depois expulsos das
Fileiras do Exército Brasileiro por conta do ocorrido (evento 80, documentos 2/6, e evento
558, documentos 1/3, todos da APM).
Dos 15 acusados presentes nesta Ação Penal, o único a afirmar ter participado
do trote foi ex-Sd NATIVIDADE, contudo admitiu que:
“[...] não participou de trote quanto ao ofendido Cb Bruno; considerou os
fatos uma brincadeira, uma comemoração, cuja participação sempre foi
voluntária; não verificou as lesões nos ofendidos; não se recordar se mais
alguém teria admitido participação; que, pelo que sabe, nenhum dos ofendidos
precisou de cuidados médicos; nenhum dos ofendidos deixou de cumprir escala
por cause de dispensa médica; foi dito que, caso algo acontecesse, o fato do
militar assumir, poderia ser levado como atenuante; no dia 3 foram
informados que estariam sendo preso, momento em que receberam as FATDs;
não houve advertência de que poderiam ficar quietos se quisessem, por isso
responderam a FATD; por conta do ocorrido, os demais militares ficaram
indignados com a expulsão dos militares; enquanto estiveram presos em pronta
intervenção, foram feitas visitas por militares do Batalhão; o Coronel fez
visitas e conversou, tentando fazer uma coação falando "eu sei quem bateu,
eu sei com o que bateu, vamos gente, falem" [...]” (evento 558, documentos
1/3, da APM). (Grifos nossos.)
7000471-35.2022.7.00.0000
40001355467 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Observo que as declarações prestadas pelo ex-Soldado NATIVIDADE não
constituem provas suficientes para atestar que suas ações tenham efetivamente criado
as lesões nos ofendidos, pois, além de não apontarem efetivamente os demais acusados como
autores do fato, visto que existia 20 a 25 pessoas dentro do alojamento, de pouco espaço, não
existindo possibilidade de distinguir quem estava no local, ele, o ex-Sd NATIVIDADE, em
nenhum momento foi citado por quaisquer dos ofendidos como sendo um dos agentes
responsáveis pela prática das agressões.
Nesse sentido, impende destacar trecho da Sentença de primeira instância que,
com acerto, descreveu, in verbis:
“Temos então que apenas 1 (um) dos 21 (vinte e um) acusados - admite ter
praticado o trote. Contudo, merecem destaque os seguintes pontos do
depoimento do ex-Sd NATIVIDADE: primeiro, ressalva não ter participado de
trote quanto ao ofendido Cb BRUNO; segundo ressalva ter considerado os
fatos uma brincadeira; terceiro, não recorda se mais alguém teria admitido
participação.
Por um lado, todos os 4 (quatro) ofendidos afirmam categoricamente, desde o
IPM, que não sabem identificar nenhum militar que tenha participado do
trote. Essa afirmação, repita-se, além de uníssona, é reiterada desde a
instrução provisória até a instrução em juízo. (...)” (Grifos nosso.)
Outrossim, devo trazer a lume que a confissão, historicamente, já foi utilizada
no Processo Penal como a rainha das provas, e tal circunstância perdurou durante a vigência
do sistema de provas tarifadas, no qual as provas possuíam uma valoração individualizada.
Entretanto, com o advento da Constituição Republicana de 1988, o ordenamento jurídico
pátrio adotou o sistema do livre convencimento motivado do juiz. Nesse sistema, todas as
provas do processo possuem o mesmo potencial probatório, sendo que a valoração de cada
uma delas deve se dar com base no amplo conjunto de informações carreadas para os autos
do processo.
Assim é que inexistem provas suficientes para autorizar a condenação criminal
do ex- Sd NATIVIDADE.
Como pode ser observado, além dos ofendidos não identificarem os acusados
presentes no alojamento na data que ocorreram as agressões, nem mesmo indicarem os
possíveis autores do “trote”, o relato das testemunhas expõe mais dúvidas que certezas acerca
da autoria (autorias) dos crimes de lesão corporal (art. 209, caput, CPM) e de injúria real (art.
217, CPM), conforme descritos na peça acusatória.
A única verdade é que ninguém viu quem praticou o trote ou quem participou
das agressões, de modo que a menção aos acusados é meramente circunstancial, uma vez que
qualquer um dos agentes poderia estar presente, dentro daquele alojamento, no momento dos
fatos, sem necessariamente, ser sujeito ativo das agressões perpetradas.
Da análise percuciente dos autos, o que se vislumbra são elementos indiciários,
os quais não encontraram amparo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa.
7000471-35.2022.7.00.0000
40001355467 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Indubitável que o juízo de certeza que se espera alcançar com as provas
produzidas na instrução não deve ser construído com base em meras especulações,
presunções ou deduções e, sim, irradiar-se como algo cristalino.
Nesse sentido, a incapacidade do conjunto probatório carreado nos autos deste
processo para a elucidação dos fatos faz prevalecer o princípio do favor rei.
Corolário da presunção da inocência, a sistemática processual penal brasileira
confere ao Órgão acusatório a integralidade do ônus probatório. A esse respeito, destaca-se a
lição do professor Paulo Rangel
1ao esclarecer que:
"Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete ao réu
demonstrar a sua inocência. Cabe ao Ministério Público comprovar, de forma
inequívoca, a culpabilidade do acusado. Já não mais prevalece, em nosso
sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do
processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, como falta de
pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação de o acusado
provar a sua inocência.”
Daí, devido à fragilidade instrutória e em face do princípio do in dubio pro reo,
o édito absolutório trilha o caminho mais prudente e seguro da não incriminação aos
acusados:
“Trata-se de regra do processo penal que impõe ao juiz seguir tese mais
favorável ao acusado sempre que a acusação não tenha carreado prova
suficiente para obter condenação. Nesse aspecto, o princípio do favor rei se
enlaça com a presunção de inocência que, como vimos, inverte o ônus da
prova. O órgão que acusa é quem tem de apresentar a prova da culpa e
demonstrar a culpabilidade do cidadão presumido inocente
2.” (Grifo nosso.)
O exame destes autos revela que o Parquet Milicien não se desincumbiu, como
se lhe impunha, do ônus de comprovar de modo pleno e efetivo, a acusação. E, como se sabe,
as acusações penais não se presumem provadas, eis que o ônus concernente aos elementos
constitutivos do pedido (autoria e materialidade do fato delituoso) incumbe, única e
exclusivamente, a quem acusa.
Deveras, se o convencimento judicial acerca da autoria não se forma em
completude, a absolvição surge como única medida, em prevalência ao interesse do réu,
consagrado no princípio do in dubio pro reo.
Nesse sentido, colaciono julgado desta Egrégia Corte de cuja ementa se extrai:
“EMENTA: APELAÇÃO. MPM. LESÃO CORPORAL. ART. 209 DO CPM.
AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO.
ABSOLVIÇÃO. ART. 439, ALÍNEA "E", DO CPPM. SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
7000471-35.2022.7.00.0000
40001355467 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A fragilidade do acervo probatório, à vista de declarações das vítimas e das
testemunhas ouvidas em juízo e fora dele, torna inconclusiva a indicação da
autoria delitiva, impedindo a cristalização do édito condenatório.
Caso permaneça incerta e nebulosa a comprovação da autoria, presumem-se
inocentes os acusados de praticar ofensa aviltante e lesão corporal contra
outros militares no interior de Organização Militar.
O convencimento judicial apto a cristalizar um juízo de condenação deve
repousar sobre circunstâncias objetivas, com lastro probatório nos autos. Do
contrário, a absolvição emerge como única medida, consagrando o princípio
da prevalência dos interesses dos réus - in dubio pro reo.
Apelo ministerial parcialmente provido, por unanimidade, para alterar apenas
o seu fundamento para a alínea "e" do art. 439 do CPPM, para todos os
acusados. (Apelação nº 7000151-82.2022.7.00.0000. Relatoria do Ministro
Francisco Joseli Parente Camelo. Publicação: 27/10/2022) (Grifos nossos.)
Cumpre esclarecer que não se está a negar que os ofendidos sofreram ofensas a
suas integridades físicas, todavia o MPM não se desincumbiu do ônus probatório quanto à
autoria de tais agressões.
Indiscutível a insuficiência probatória não legitimar a formulação de um juízo
de certeza a autorizar a condenação dos denunciados. Tenho para mim que os elementos
produzidos neste processo evidenciam, de maneira bastante clara, a ausência de dados que
permitam identificar e individualizar, com precisão e segurança, a autoria (ou autorias)
delitiva por parte dos réus.
Assim, ante a ausência de conjunto fático-probatório coeso e harmônico,
insustentável o decreto condenatório.
Por derradeiro, repito que, em matéria de responsabilidade penal, não registra o
modelo constitucional brasileiro possibilidade de o Judiciário, por simples presunção, ou com
fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do agente. Os princípios democráticos
que informam o sistema jurídico nacional repelem o ato estatal que transgrida o dogma de
que não haverá culpa penal por presunção, nem responsabilidade criminal por mera suspeita.
Por consequência, à míngua de acervo probatório na fase judicial, reconheço a
inexistência de prova convincente e necessária para a formulação de juízo seguro de
culpabilidade em relação aos réus.
Diante de todo o exposto, divergindo da maioria de meus iminentes pares, votei
no sentido de conhecer o Recurso ministerial e de negar-lhe provimento, mantendo a
Sentença que absolveu ROGER PATRICK TERRES, RUAN LUIZ DA CONCEIÇÃO,
RONY CARLOS LUCIANO, LUCAS CORDEIRO NERIS, JOELSON FERREIRA DOS
SANTOS, HELITON JONAS DOS SANTOS DE JESUS, LUCAS EDIMON DA SILVA,
MARCELO HENRIQUE LUNGER, JONATHAN NATIVIDADE, ORIAS ULINSKI
SIQUEIRA, PAULO VÍTOR VANROO, RAFAEL BUTZEN, ELTON JHON MARCOLLA,
7000471-35.2022.7.00.0000
40001355467 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JOSÉ DONIZETI LOPES JÚNIOR e DEJAIR CRISANTO LUZECKI da prática dos crimes
de injúria real (art. 217 do CPM) e de lesão corporal leve (art. 209, caput, do CPM) com base
no art. 439, alínea “e”, do CPPM, por inexistir prova suficiente para a condenação.
Brasília, 3 de outubro de 2023.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Relatora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001355467v5 e do código
CRC 70866ebe.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 24/10/2023, às 8:10:31
1. RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. Editora Lumen Juris. 19. ed. 2011. pp. 33/34.
2. RANGEL, Paulo. Idem. p 36.
7000471-35.2022.7.00.0000
40001355467 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR